Tribunal: TJMT
Processo: 1017735-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
INTERVENÇÃO EM MUNICÍPIO (1297) No 1017735-80.2022.8.11.0000
E M E N T A
REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA – PEDIDO DE INTERVENÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – POSSIBILIDADE – DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO INTERVENTOR – DESCABIMENTO – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÕES JUDICIAIS – INVOCAÇÃO DA CLÁUSULA DA “RESERVA DO POSSÍVEL” – DESCABIMENTO – DIREITO DOS INDIVÍDUOS AO MÍNIMO EXISTENCIAL – TRANSGRESSÃO SISTEMÁTICA AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA SAÚDE – FALTA DE ESTRUTURA – DEFICIÊNCIA DE MÉDICOS, PROCEDIMENTOS E MEDICAMENTOS DE VALORES IRRISÓRIOS – ATRASO NO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E TERCEIRIZADOS – DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIDADE DA SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO DIREITO À VIDA – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM INTERVENÇÃO ESPECIFICAMENTE PARA ATUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ NO PRAZO DE 90 DIAS.
Tratando-se de procedimento político-administrativo, não há óbice que o autor da Representação Interventiva adite sua inicial com novos fatos e argumentos, máxime quando se propicie ao órgão representado a oportunidade de contrariá-los, em cumprimento ao princípio do contraditório.
O Pedido de Intervenção de um ente federativo sobre outro não tem natureza jurídica de ação, senão administrativa, não ostentando a decisão tomada pelo tribunal caráter jurisdicional, tanto assim que da decisão que a requisita não cabe recurso extraordinário [STF, Súmula 637].
Os atos praticados pelo Interventor no período compreendido entre a liminar deferida até a suspensão da tutela pela Presidente do STJ estavam cobertos pelo manto da validade e da eficácia, de resto não desconstituída na decisão superior.
A cláusula da “reserva do possível” não justifica a inércia da municipalidade quanto ao descumprimento das decisões judiciais, haja vista que a dignidade do ser humano, colocada no vértice da Constituição Federal, tem na vida o seu valor mais expressivo, que o Estado Social prometeu proteger acima de qualquer outro interesse.
À reserva do possível se contrapõe o direito dos indivíduos ao “mínimo existencial”, que busca proteger não apenas a sobrevivência dos homens, mas, correlatamente, a dignidade humana deles.
“1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social.
2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal.
3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido.
4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente.
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da ‘limitação de recursos orçamentários’ frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes.
6. ‘A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política.
Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador’ (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010)” [STJ, REsp n. 1.068.731/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/2/2011, DJe de 8/3/2012].
Os direitos fundamentais do homem, reconhecidos na Constituição Federal, entre eles o direito à vida e à saúde, enfeixam o princípio maior da dignidade da pessoa humana e o fundamento mais expressivo do Estado Democrático de Direito [CF, art. 1o, III].
O direito do cidadão à saúde pública implica no correlato dever de o Estado prestá-lo mediante políticas públicas adequadas, que permitam, na prática, prevenir doenças e salvar vidas, resguardando ao menos o direito ao mínimo existencial, já comprometido na situação da Prefeitura de Cuiabá, onde a falta de estrutura está a impedir, quando não dificultar, o salvamento de vidas, seja por deficiência de médicos, procedimentos e até medicamentos de valores irrisórios.
Nas fiscalizações realizadas pelos Conselhos de Farmácia e pelo Ministério Público em prédios da Secretaria Municipal de Cuiabá, foram encontrados mais de 9.800.000 [nove milhões e oitocentos mil] medicamentos e insumos vencidos que poderiam ser utilizados nas unidades de Saúde de Cuiabá, inclusive em procedimentos de emergência, concluindo-se que “uma quantidade imensurável de dinheiro público será incinerada por, no mínimo, absoluta ausência de uma gestão austera, digna e diligente, ao custo de muitas vidas humanas que se perderam pela ausência desses medicamentos nos nosocômios municipais” [Trecho da manifestação da PGJ].
Assim como na guerra, onde o soldado não pode desperdiçar munições quando o paiol está desabastecido e a logística não permite supri-lo a tempo e modo, ao gestor da pasta cumpria ter gerido com todo desvelo os medicamentos e insumos adquiridos com os impostos que os cidadãos pagam, bem aproveitando-os, racionalizando a distribuição deles e, principalmente, não os deixando perder.
A carência de profissionais da saúde, especialmente médicos, é outro fator que agoniza nossa população, evidenciando a incúria da Administração Pública Municipal com a contratação de profissionais capacitados para atendimento da população; com o controle de ponto dos médicos terceirizados; e ainda, com o cumprimento de suas obrigações, em especial o pagamento dos médicos atuantes no atendimento da população.
Segundo levantamento feito pelo Gabinete de Intervenção, foram encontradas “28.581 solicitações de cirurgias eletivas pendentes, sendo 11.128 de Cuiabá e 17.453 do interior, com pacientes aguardando desde 2016 para alguns procedimentos. E a demanda reprimida de urgência com 30.154 solicitações pendentes”, e também chama a atenção a “elevada demanda reprimida de cirurgias represadas e a ociosidade dos leitos do HPSMC enquanto as demais unidades de saúde da rede estão superlotadas e sobrecarregadas por falta de vagas em leitos hospitalares”.
O esgotamento da capacidade de o Município gerir sua saúde pública também é revelado pelo exorbitante número de demandas judiciais propostas contra ele nos últimos 6 [seis] meses, contabilizando mais de 500 [quinhentas] ações.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
: 1017735-80.2022.8.11.0000

Classe:
INTERVENÇÃO EM MUNICÍPIO (1297)

Assunto:
[
Dano
ao Erário]

Relator:
EXMO. SR.

DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (REQUERENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REQUERIDO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REQUERENTE), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), MILTON CORREA DA COSTA NETO - CPF: 947.768.221-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FAMILY MEDICINA E SAUDE LTDA - CNPJ: 30.488.287/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU AS PRELIMINARES E JULGOU PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDOS OS 1o, 3o, 10o E 12a VOGAIS.

E M E N T A

REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA – PEDIDO DE INTERVENÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – POSSIBILIDADE – DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO INTERVENTOR – DESCABIMENTO – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÕES JUDICIAIS – INVOCAÇÃO DA CLÁUSULA DA “RESERVA DO POSSÍVEL” – DESCABIMENTO – DIREITO DOS INDIVÍDUOS AO MÍNIMO EXISTENCIAL – TRANSGRESSÃO SISTEMÁTICA AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA SAÚDE – FALTA DE ESTRUTURA – DEFICIÊNCIA DE MÉDICOS, PROCEDIMENTOS E MEDICAMENTOS DE VALORES IRRISÓRIOS – ATRASO NO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS E TERCEIRIZADOS – DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIDADE DA SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO DIREITO À VIDA –
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM INTERVENÇÃO ESPECIFICAMENTE PARA ATUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ NO PRAZO DE 90 DIAS
.

Tratando-se de procedimento político-administrativo, não há óbice que o autor da Representação Interventiva adite sua inicial com novos fatos e argumentos, máxime quando se propicie ao órgão representado a oportunidade de contrariá-los, em cumprimento ao princípio do contraditório.

O Pedido de Intervenção de um ente federativo sobre outro não tem natureza jurídica de ação, senão administrativa, não ostentando a decisão tomada pelo tribunal caráter jurisdicional, tanto assim que da decisão que a requisita não cabe recurso extraordinário [STF, Súmula 637].

Os atos praticados pelo Interventor no período compreendido entre a liminar deferida até a suspensão da tutela pela Presidente do STJ estavam cobertos pelo manto da validade e da eficácia, de resto não desconstituída na decisão superior.

A cláusula da “reserva do possível” não justifica a inércia da municipalidade quanto ao descumprimento das decisões judiciais, haja vista que a dignidade do ser humano, colocada no vértice da Constituição Federal, tem na vida o seu valor mais expressivo, que o Estado Social prometeu proteger acima de qualquer outro interesse.

À reserva do possível se contrapõe o direito dos indivíduos ao “mínimo existencial”, que busca proteger não apenas a sobrevivência dos homens, mas, correlatamente, a dignidade humana deles.

“1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social.

2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal.

3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido.

4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente.

5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da ‘limitação de recursos orçamentários’ frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes.

6. ‘A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política.

Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador’ (
REsp.
1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
29.4.2010)”
[STJ,
REsp
n. 1.068.731/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/2/2011,
DJe
de 8/3/2012].

Os direitos fundamentais do homem, reconhecidos na Constituição Federal, entre eles o direito à vida e à saúde, enfeixam o princípio maior da dignidade da pessoa humana e o fundamento mais expressivo do Estado Democrático de Direito [CF, art. 1o, III].

O direito do cidadão à saúde pública implica no correlato dever de o Estado prestá-lo mediante políticas públicas adequadas, que permitam, na prática, prevenir doenças e salvar vidas, resguardando ao menos o
direito ao mínimo existencial
, já comprometido na situação da Prefeitura de Cuiabá, onde a falta de estrutura está a impedir, quando não dificultar, o salvamento de vidas, seja por deficiência de médicos, procedimentos e até medicamentos de valores irrisórios.

Nas fiscalizações realizadas pelos Conselhos de Farmácia e pelo Ministério Público em prédios da Secretaria Municipal de Cuiabá, foram encontrados mais de 9.800.000 [nove milhões e oitocentos mil] medicamentos e insumos vencidos que poderiam ser utilizados nas unidades de Saúde de Cuiabá, inclusive em procedimentos de emergência, concluindo-se que
“uma quantidade imensurável de dinheiro público será incinerada por, no mínimo, absoluta ausência de uma gestão austera, digna e diligente, ao custo de muitas vidas humanas que se perderam pela ausência desses medicamentos nos nosocômios municipais”
[Trecho da manifestação da PGJ].

Assim como na guerra, onde o soldado não pode desperdiçar munições quando o paiol está desabastecido e a logística não permite supri-lo a tempo e modo, ao gestor da pasta cumpria ter gerido com todo desvelo os medicamentos e insumos adquiridos com os impostos que os cidadãos pagam, bem aproveitando-os, racionalizando a distribuição deles e, principalmente, não os deixando perder.

A carência de profissionais da saúde, especialmente médicos, é outro fator que agoniza nossa população, evidenciando a incúria da Administração Pública Municipal com a contratação de profissionais capacitados para atendimento da população; com o controle de ponto dos médicos terceirizados; e ainda, com o cumprimento de suas obrigações, em especial o pagamento dos médicos atuantes no atendimento da população.

Segundo levantamento feito pelo Gabinete de Intervenção, foram encontradas “
28.581 solicitações de cirurgias eletivas pendentes, sendo 11.128 de Cuiabá e 17.453 do interior, com pacientes aguardando desde 2016 para alguns procedimentos. E a demanda reprimida de urgência com 30.154 solicitações pendentes”
, também chama a atenção

a
“elevada demanda reprimida de cirurgias represadas e a ociosidade dos leitos do HPSMC enquanto as demais unidades de saúde da rede estão superlotadas e sobrecarregadas por falta de vagas em leitos hospitalares”
.

O esgotamento da capacidade de o Município gerir sua saúde pública também é revelado pelo exorbitante número de demandas judiciais propostas contra ele nos últimos 6 [seis] meses, contabilizando mais de 500 [quinhentas] ações.

R E L A TÓ R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de representação com pedido de intervenção proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face do Município de Cuiabá, postulando a nomeação de interventor para substituir o Prefeito Municipal na administração tão somente da área afeta à saúde do Município, conferindo-lhe amplos poderes de gestão e administração da referida pasta.

O requerente aduz que, no final de agosto de 2022, recebeu representação da lavra do Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso – SINDIMED/MT, noticiando uma série de irregularidades por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, ocorridas ao longo dos últimos anos – ao menos desde 2018 –, e que estariam precarizando a saúde do Município, resultando em falta de médicos, furos nas escalas médicas, falta de medicamentos, atrasos nos pagamentos dos médicos, assédio moral, etc.

Assevera que o SINDIMED/MT carreou farta documentação apontando fortes indícios de fraude na contratação de empresa para atividade-fim na área da saúde do Município de Cuiabá, bem como o descumprimento de diversas decisões judiciais que, no decorrer dos últimos anos, determinaram ao requerido a cessação de práticas antirrepublicanas.

Consigna que a representação tem como objetivo demonstrar, por meio do vasto repertório documental, que o Município de Cuiabá, com ênfase na Secretaria Municipal de Saúde, tem descumprido uma série de decisões judiciais na área de saúde, dentre as quais: 1) a não realização de contratações temporárias sem processo seletivo, e sem que haja situações excepcionais de interesse público; 2) que obrigam a Empresa Cuiabana de Saúde a realizar concurso público; 3) que determinam a disponibilização, no Portal da Transparência, das escalas de trabalho médicos em todas as unidades de saúde.

Pondera que o quadro de total desprezo às decisões judiciais, com indicativo de direcionamento e contratação, sem licitação, de empresa específica, de precarização constante da mão de obra médica, de deixar em péssima situação a população cuiabana e mato-grossense, traz efeitos nefastos.

O requerente menciona uma lista de decisões judiciais descumpridas pelo Município de Cuiabá, mostrando-se, a seu viso, razões mais que suficiente para a decretação da intervenção setorizada, para abranger apenas a Secretaria Municipal de Saúde e a pasta de saúde Municipal, com inclusão da Administração Pública Direta e Indireta.

A Presidente desta Corte, Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, determinou a suspensão do feito até a resolução da celeuma na esfera administrativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça aditou seu pedido, noticiando o descumprimento de decisões proferidas no âmbito da Justiça Federal, em especial na Ação Civil Pública n. 1018952-11.2020.4.01.3600.

Posteriormente, diante da ausência de solução administrativa consensual para a questão, a Presidente deste Sodalício determinou o prosseguimento do feito.

O Município de Cuiabá manifestou-se nos autos, requerendo o indeferimento da liminar.

Na data de 21/12/2022, a Procuradoria-Geral de Justiça reiterou o pedido de liminar, objetivando o cumprimento de todas as decisões judiciais elencadas na preambular.

A liminar foi deferida.

O STJ, em decisão monocrática proferida por sua Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, acolheu o pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Cuiabá, até que submetida ao Órgão especial do TJMT a representação interventiva do MPE.

O Ministério Público Estadual apresentou aditamento à representação.

O Município de Cuiabá se manifestou sobre o pedido de aditamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça postulou a procedência dos pedidos contidos na petição inicial e no aditamento.

O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos, asseverando que o desequilíbrio da Secretaria Municipal de Saúde supera em muito os R$ 95 milhões confessados pela Prefeitura.

A PGJ e o Município de Cuiabá se manifestaram sobre a petição e documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, DR. ALLISON AKERLEY DA SILVA, OAB/MT 8930.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Egrégio Órgão Especial:

QUESTÕES PRELIMINARES

I – DO PLEITO DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO DE ADITAMENTO APRESENTADA PELA PGJ

Preliminarmente, convém analisar o pedido formulado pelo Município de Cuiabá, no atinente ao pleito de indeferimento do aditamento da petição inicial apresentado pela PGJ.

Para melhor compreensão dos fatos, importante contextualizar a pretensão deduzida na presente Representação de forma ampla, a fim de evidenciar a improcedência da questão
isagógica
brandida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em 1

o/9/2022, ou seja, há pouco mais de cinco meses, protocolou a Representação com Pedido de Intervenção no Município de Cuiabá alegando: 1) o descumprimento de decisões judiciais na área de saúde, dentre elas a realização de contratações temporárias sem processo seletivo e sem a existência de situações excepcionais de interesse público; 2) a obrigação da Empresa Cuiabana de Saúde de realizar concurso público; e, 3) a disponibilização no Portal da Transparência das escalas de trabalho médicos em todas as unidades de saúde.

Posteriormente, em 8/11/2022, a PGJ aditou o pedido de intervenção, noticiando o descumprimento da decisão proferida na Ação Civil Pública n. 1018952-11.2020.4.01.3600, em trâmite na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso.

Na mesma oportunidade, a parte autora trouxe ainda outros argumentos para subsidiar sua pretensão, entre eles o atraso no pagamento dos salários e verbas alimentícias dos médicos terceirizados e a falta de medicamentos e insumos básicos nas unidades de terapia intensiva e unidades de pronto atendimento da Capital.

O Município de Cuiabá, em 2/12/2022, manifestou-se nos autos pugnando pela improcedência do pleito.

Na data de 21/12/2022 – após a manifestação do ente público –, a Procuradoria-Geral de Justiça se pronunciou na presente ação para impugnar os argumentos aduzidos pelo Município de Cuiabá, acrescentando, em reforço, o colapso da saúde da Capital.

Enfatizou o autor os
“depoimentos de corajosos médicos que relatam o que se deparam na linha de frente: escassez dos mais básicos medicamentos e equipamentos (raio X e eletrocardiograma) na saúde pública de Cuiabá”
.

Concluiu, com isso, que
“em decorrência lógica dessa inaceitável escassez, as mortes de cidadãos, dos mais jovens aos mais idosos, além de amputações, passam a fazer parte da rotina desses profissionais e das famílias daqueles que dependem do sistema público de saúde”
.

Consignou, ainda, que
“apesar de tais fatos não estarem contidos diretamente no pedido inicial, é necessário sejam citados pois fazem parte de um contexto que demonstra a absoluta ausência de uma gestão austera e digna da Administração Pública na área de saúde”
.

Após os novos argumentos aduzidos pela PGJ, o Município de Cuiabá interveio aos autos para contestar a propalada existência de situação caótica na saúde pública municipal.

Argumentou que o Município de Cuiabá é o responsável por mais de 80% dos atendimentos de alta complexidade do Estado de Mato Grosso, atendendo em sua rede própria mais de 41% de pacientes do interior do Estado.

Sublinhou que a rede assistencial de saúde municipal, além de produzir mais do que toda a rede estadual de saúde, está sobrecarregada diante do grande volume de atendimentos de pacientes oriundos do interior do Estado.

Nota-se que o Município de Cuiabá apenas contestou as afirmações da PGJ, não suscitando, em nenhum momento, a impossibilidade de aditamento da petição inicial.

Na oportunidade em que o Município de Cuiabá rebateu os argumentos acrescidos pelo Ministério Público, não se insurgiu contra a impossibilidade de se tomá-los em consideração no Pedido de Intervenção, possivelmente em razão de eles já constarem implicitamente na petição inicial.

Não por outra razão, os considerei como principal fundamento para, dentro do poder geral de cautela conferido ao relator – especialmente em razão da urgência e emergência da medida reclamada em período de férias forenses – deferir a liminar vindicada, para posterior submissão da decisão ao Órgão Especial, para referendo ou não dela.

A mim, desde o princípio, me pareceu claro que o fundamento da intervenção não era, e não é, apenas o descumprimento de ordens judiciais relativas à obrigação do município em realizar concursos para a área da saúde, mas também, e principalmente, o descumprimento do preceito contido nos artigos 3o, inciso III, e 174, inciso V, da Constituição Estadual, e artigos 6o,
caput
, 30, inciso VII, e 35, inciso IV, da Constituição Federal.

Depois de cassada a liminar pela Presidente do STJ – onde tal fundamento não foi considerado – houve mesmo necessidade de a PGJ grafitar esse outro fundamento, levando-a a novo aditamento da petição inicial.

Fiz questão de fazer este breve apanhado dos acontecimentos para demonstrar, de maneira insofismável, que os “novos” fatos suscitados pelo autor não possuem o ineditismo alegado pelo ente público.

Como se viu, o propalado caos e a deficiente administração na saúde do Município de Cuiabá
já haviam sido levantadas antes mesmo da petição de aditamento por último apresentada
.

Além disso, os depoimentos dos médicos colhidos em procedimentos investigatórios, relatando a situação desastrada da saúde pública municipal, inclusive com informações de mortes e amputações por conta da carência de medicamentos básicos, subsidiaram a realização de inspeção conjunta em hospitais e centro de distribuição de medicamentos da Capital, ocorrida em
6/12/2022
, ou seja,
após
o ajuizamento da presente Representação.

De acordo com a manifestação ministerial, as conclusões extraídas da aludida inspeção traduzem a transgressão dos princípios constitucionais da impessoalidade, da investidura por concurso público e
da proteção integral à saúde
.

O aditamento buscou, na verdade, trazer novos fatos constatados
após
a promoção da Representação – que apenas davam cores berrantes, a quem tivesse olhos para ver –, ao colapso da saúde pública no município, não decorrente apenas e tão somente da falta de realização de certames públicos ordenados pela Justiça,
mas também e principalmente
em face da má gestão do município na sua capacidade de provisão de médicos, medicamentos, exames e procedimentos cirúrgicos, que agonizam nossa população.

Desse modo, não houve propriamente aditamento de argumentos que já não estavam contidos na petição inicial, mas de fatos corroborativos descortinados com a inspeção realizada pelos Conselhos Regionais de Medicina e de Farmácia, em conjunto com o Ministério Público, depois de protocolizada a Representação Interventiva.

Ainda que assim não fosse, no procedimento do
Pedido de Intervenção
não há óbice algum a aditamentos, desde que propiciado o contraditório, observado no processo em julgamento.

Isso porque, ao contrário do que sustenta o ente público, não estamos diante de uma relação jurídica processual convencional, na qual se discute direito subjetivo das partes envolvidas, razão pela qual não existe no procedimento de intervenção o ato processual de citação do ente público, mas apenas e tão somente a solicitação de informações da autoridade indicada como responsável [RITJMT, art. 143].

Além disso, segundo art. 141 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o pedido de intervenção do Estado em municípios, nos casos previstos no art. 35, IV, da Constituição da República, pode ser instaurado, inclusive, pelo próprio do Juiz da causa.

Logo, não se faz imprescindível o
“consentimento do réu”
para o recebimento do aditamento da inicial.

Não existe ato citatório do ente público, tampouco fase de saneamento do processo e estabilização da demanda, com a angularidade da relação jurídica processual.

É preciso compreender que o Pedido de Intervenção de um ente federativo sobre outro não tem natureza jurídica de ação, senão administrativa, não ostentando a decisão tomada pelo tribunal caráter jurisdicional, dado que a intervenção, em si e por si,
é ato composto
, que se completa com o ato do Governador do Estado que a decreta e nomeia interventor.

É o que, à semelhança, se dá com o procedimento de perda do posto e patente de oficiais militares, conforme explanei no julgamento da Representação n. 107323/2018.

Tranquila e pacífica é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no ponto em que não tem a intervenção nos Estados ou Municípios [nascida no âmbito do Poder Judiciário] como ação judicial, mas de providência administrativa, tanto assim que da decisão que a requisita não cabe recurso extraordinário, conforme Súmula 637, que tem o seguinte enunciado:
“Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em Municípios”
[1]
.

Exatamente em razão de a decisão do Tribunal não ter natureza jurisdicional, própria de ações judiciais, é que a intervenção do Estado no Município
“não transita em julgado, podendo ser modificada, revista a qualquer tempo diante de situação nova”
[2]
.

Tratando-se
pois, de procedimento político-administrativo, não há óbice que o autor da Representação Interventiva adite sua inicial com novos fatos e argumentos, máxime quando se propicie ao órgão representado a oportunidade de contrariá-los, em cumprimento ao princípio do contraditório, como se verificou na situação em análise.

Estas as razões pelas quais afasto a preliminar esgrimida.

II – DO DESENTRANHAMENTO DA MANIFESTAÇÃO E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO – ACHADOS VERIFICADOS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA INTERVENÇÃO

Outro ponto de curial relevância a ser sopesado antes da análise do mérito da presente representação, consiste na alegação do Município de Cuiabá de que
“todos os atos praticados com base na decisão exarada nos presentes autos – e posteriormente suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça – foram realizadas em contrariedade ao ordenamento jurídico pátrio, não podendo ser consideradas válidas para qualquer fim, quiçá para fundamentar o pleito de representação”
.

A manifestação do Representado recaiu sobre a petição apresentada pelo Estado de Mato Grosso, na qual se denunciou que
“o desequilíbrio da Secretaria Municipal de Saúde supera em muito os R$ 95 milhões confessados pela Prefeitura”
.

Conquanto assista razão ao Município de Cuiabá quando aduz que o Estado de Mato Grosso não é
“parte”
nos autos, não procede sua alegação de que todos os atos praticados pelo interventor são inválidos.

Em sendo a liminar deferida em 28/12/2022, no período de plantão forense, certo é que, decretada a intervenção e nomeado o interventor, os atos por ele praticados até a suspensão da tutela pela Presidente do STJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, estavam cobertos pelo manto de validade e eficácia, de resto não desconstituídos na decisão superior.

De qualquer sorte, a discrepância entre o passivo financeiro do município não interfere na resolução do pedido de intervenção. Primeiro porque, não constituindo o Pedido de Intervenção ação judicial, não cabe dilação probatória, nem as providências reclamadas junto ao Tribunal de Contas do Estado, que poderá [e deverá] acompanhar todos os passos da intervenção [se decretada], inclusive no tocante a eventuais créditos que a Comuna ostente perante o Estado. Segundo porque o próprio município admite um déficit financeiro na sua Secretaria Municipal de Saúde na ordem de R$ 95 milhões de reais, e de R$ 117,6 milhões na Empresa Cuiabana de Saúde Pública, o que põe à mostra a má gestão na pasta, com inaceitável desequilíbrio financeiro, que provoca não apenas o inadimplemento dos salários dos profissionais da área médica [constantemente atrasados], mas também a aquisição de medicamentos e a realização de exames e cirurgias, cuja falta ou deficiência coloca a população cuiabana – especialmente a camada pobre, que necessita do atendimento do SUS –, em situação de penúria e miserabilidade social, que o Estado Brasileiro prometeu erradicar na Constituição Federal [art. 3o, III e IV]. Terceiro porque os documentos identificados pelo interventor, no breve período que geriu a Secretaria, são de conteúdo público, de modo que as informações neles baseadas não podem ser desprezadas, nem podem eles ser considerados provas ilegais e/ou ilícitas. Por último, a manifestação do interventor nestes autos deu-se em cumprimento da liminar deferida, na qual determinou-se a ele que, além do plano de intervenção, apresentasse relatórios quinzenais das providências adotadas, o que, por óbvio, estava a incluir a radiografia da situação encontrada, inclusive da parte financeira, que constitui mesmo o ponto de partida do plano.

Apenas a título de registro, consigno que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em 14/2/2022, instaurou processo de auditoria de conformidade na Secretaria Municipal de Saúde, no qual serão auditados todos os procedimentos financeiros da Pasta
[3]
, oportunidade em que haverá de fazer o encontro de créditos e débitos entre o Estado e o Município, com a promoção das medidas necessárias para regularização de eventuais transferências de recursos ainda não repassados, a ser constatado.

Assim, não há falar em desentranhamento da manifestação e dos documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, sobretudo porque obtidos no período de vigência da liminar deferida.

Do mesmo modo, não procede a pretensão de reconhecimento de invalidade dos atos praticados pelo Gabinete de Intervenção, de todo impertinente com o objeto deste procedimento.

Isto posto, indefiro a pretensão de desentranhamento.

DO MÉRITO

O primeiro fundamento desta Representação Interventiva escora-se na alegação de reiterados e deliberados descumprimentos de decisões judiciais por parte do Município de Cuiabá.

O art. 35, inciso IV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado não intervirá em seus Municípios, exceto quando o Tribunal de Justiça der provimento a Representação para assegurar a observância de
princípios indicados
na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem
ou de decisão judicial
.

No mesmo sentido, a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu art. 189, disciplina que
“O Estado não intervirá nos Municípios, exceto nos casos previstos no art. 35 da Constituição Federal”
.

Na hipótese vertente, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso lista vários processos nos quais teria ocorrido descumprimento de decisões judiciais, a saber:

-
Execução do Termo de Ajuste de Conduta firmado junto ao Ministério Público Estadual, Ação n. 1026831-35.2018.8.11.0041
: Execução do TAC firmado junto ao Ministério Público Estadual, proposta em 20/08/2018, em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e EMANUEL PINHEIRO, em que aponta que em 06/12/2013 foi celebrado Termo de Ajustamento de Conduta com Município de Cuiabá, que previu, dentre outras obrigações,
a realização de concurso público
, na Secretaria Municipal de Saúde;
a manutenção de no máximo 25% (vinte e cinco por cento) de servidores contratados temporários
para atendimento da necessidade temporária e de excepcional interesse público, na referida Secretaria;
a não realização de novas contratações temporárias
, a não ser em casos de real necessidade temporária e excepcional interesse público, devidamente justificados e precedidas de Processo Seletivo Simplificado e para rescisão dos contratos temporários existentes na Secretaria Municipal de Saúde, à medida e exata proporção em que forem nomeados os aprovados e classificados no concurso público realizado.

No tocante ao descumprimento do TAC formalizado na Ação n. 1026831-35.2018.8.11.0041, firmado na longínqua data de 6/12/2013, o Município comprometeu-se a diversas obrigações, entre elas a de realização de concurso público na Secretaria Municipal de Saúde; a manutenção de, no máximo 25% [vinte e cinco por cento] de servidores com contrato temporários para atendimento de necessidades transitórias de excepcional interesse público, recrutados mediante processo seletivo simplificado, bem assim a rescisão dos contratos temporários firmados sem qualquer certame.

Passados tantos anos, não se efetivou ainda nenhum concurso público na área da saúde do município, que vem sendo atendida por alistamento provisório de médicos e outros profissionais da saúde, a ponto de a Empresa Cuiabana de Saúde contabilizar 1.873 contratos temporários, 8 comissionados e
nenhum concursado
.

Somente após o ingresso desta Ação Interventiva é que o Município, já debaixo do temor da palmatória, acelerou o passo para cumprir os termos do TAC que subscrevera na sobredita ação. Contudo, as circunstâncias evidenciam ainda gritante descumprimento do acordo na medida em que, além de no concurso público aberto diminuir 200 vagas destinadas às
UPA’s
e Policlínicas, conforme denúncia do Presidente do SINDIMED
[4]
, nele não contemplou
nenhum cargo para médicos com especialidades em cirurgia-geral e clínico-geral
, que a Secretaria do Município decidiu contratar por meio de credenciamento de pessoa jurídica, realizada com a Empresa Family Medicina e Saúde Ltda., que operou
com

dispensa de licitação
e recentemente rompeu unilateralmente o ajuste.

O fato de, no processo seletivo simplificado para recrutamento – por contrato temporário – de médicos nas referidas especialidades não ter resultado exitoso, não licencia o Município a não oferecer vagas no Concurso Público para estas modalidades de medicina, como equivocadamente concluiu a então Secretária de Saúde no ofício que encaminhou ao Presidente da Comissão de Concurso Público, máxime porque integram o Plano de Carreiras e Cargos da Secretaria Municipal de Saúde [LC n. 200/2009].

Não é demais lembrar que as ações e serviços de saúde do Estado [neles incluídos os dos Municípios] devem, regra geral, ser realizados diretamente por cada ente, segundo sua competência, admitindo-se a terceirização [por contratos ou convênio] apenas
supletivamente
, conforme dispõe o art. 218 da Constituição Estadual.

De outro lado, a Lei Municipal n. 5.723/2013, alterada pela Lei n. 6.426/2019, somente admite a terceirização de serviços médicos de
alta complexidade
, ainda assim
supletivamente
e
restrita
ao Hospital São Benedito.

Por conseguinte, salta aos olhos que era defeso ao Executivo Municipal, ao seu talante, substituir, aniquilar ou frustrar o Plano de Cargos existente, cujos provimentos a Constituição Federal exige que se faça mediante concurso público.

Na medida em que o Município ignora a existência de cargos nas áreas de cirurgia-geral e clínica-geral, desfalcando o edital do concurso público, inegavelmente há descumprimento de decisões judiciais.

Repito: embora aberto o concurso público, no edital não se previu uma única vaga para sobreditas especialidades, cujos profissionais são os que atendem a maioria da população que se socorre dos serviços de saúde do Município.

Sobre este aspecto do Pedido de Intervenção, o autor foi enfático na afirmação de que a ausência de vagas nessas modalidades no Edital do Concurso escamoteia a intenção de a Prefeitura terceirizar tais serviços, em burla à ordem judicial de provimento desses cargos segundo a prescrição constitucional.

Cito, abaixo, excertos da manifestação ministerial neste particular:

“Pensa o Município que, com a juntada da publicação do
Edital n. 001/2022
, que trata da
abertura de concurso público no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde
, restaria cumprido o escopo da
Ação Executiva de Título Extrajudicial n. 1026831- 35.2018.8.11.0041
.

Ledo engano! Primeiro porque a mora persistirá, no mínimo, por mais 06 (seis) meses, além do período já descumprido, até que haja a nomeação (se houver) dos profissionais de saúde que deveriam terem sido nomeados anos atrás.

Segundo porque
o Município agiu com notória má-fé ao utilizar-se de dois subterfúgios
sorrateiros para efetivamente, dar vazão a sua
tática de descumprir os comandos judiciais
, conforme se verá a seguir:

Compulsando o Edital 001/22, observa-se que:

[...]

O Município requerido simplesmente
não dispôs NENHUMA VAGA para clínicos e cirurgião geral
para ser preenchida pelo Concurso Público, o que implica na
seríssima situação de não ter qualquer obrigação de nomear os respectivos aprovados!
E esses cargos correspondem aos médicos que atendem na atenção secundária (
UPA ́s
e Policlínicas – área fim) e que
cuidam da grande maioria da população cuiabana
. Serão os aprovados relegados à lista de espera (cadastro de reserva), sem qualquer direito à nomeação.

A notícia estampada na matéria publicada no dia 24/08/22 (
https://odocumento.com.br/em-periodo-eleitoral-sindicato-dos-medicos-pede-intervencao-nasecretaria-de-saude-de-cuiaba/
), demonstra bem a atitude ardilosa do Município, com a finalidade de burlar a decisão judicial que determinou que a realização de concurso público para suprimir as contratações temporárias de médicos e demais servidores. Confira-se parte dela:

[...]

A determinação para a supressão de vagas do concurso partiu da chefe da Pasta da Saúde Municipal, através do Ofício n. 688/GAB/SMS/2022:

[...]

Mas tal manobra tinha uma razão de ser, uma vez que o
segundo subterfúgio utilizado pelo Município requerido é a realização de DISPENSA DE LICITAÇÃO
, (cuja legalidade está sendo apurada no Inquérito Civil Público SIMP n. 008128-001/2021 da 9a Promotoria do Núcleo do Patrimônio Público da Capital), com
finalidade de terceirizar de forma genérica ao ‘vencedor’
, a empresa da
Family Medicina e Saúde Ltda.
, a contratação dos médicos para prestar atendimento nas unidades de atenção secundária de saúde do Município (
UPA ́s
e Policlínicas), o que constitui
verdadeira burla ao comando judicial
, conforme se verá logo mais.

As circunstâncias evidenciam assistir razão ao Ministério Público quando afirma que foi intencional a exclusão desses cargos do concurso público.

Chama minha atenção o fato de a Prefeitura Municipal não ter oferecido nenhuma vaga no processo seletivo [Edital n. 01/2022/SMS] para médicos cirurgião-geral, ao mesmo tempo em que firmou, em 27/4/2022 [antes, portanto, do certame], contrato com a empresa Family Medicina e Saúde Ltda., terceirizando sobreditos serviços.

De qualquer sorte, a supressão, no Edital de Concurso Público n. 001, de 14/9/2022, de vagas para tão imprescindíveis especialidades da medicina [clínico-geral e cirurgião-geral], constitui drible à exigência legal e judicial, que acabou iluminada pela terceirização dessas áreas.

Nesse particular, há acintoso descumprimento de ordens judiciais, uma vez que a imposição de realização de concurso público não se deu para determinadas áreas, mas para
todos
os cargos previstos na LC n. 200/2009.

Como já salientado alhures, o descumprimento teve início no momento em que a Prefeitura suprimiu a contratação de médicos na área de cirurgia-geral no Edital de Chamamento n. 01/2022/SMS, e posteriormente no Edital do Concurso n. 001, de 14/9/2022, quando cortou a especialidade de clínico-geral.

Foram tantos os descumprimentos das decisões judiciais, que se arrastam desde o ano de 2014, tantas as promessas falseadas, tantos os subterfúgios apresentados, que não há mais
fidúcia
nem da nomeação dos que vierem a ser aprovados no concurso público em andamento.

Segundo se infere do Anexo IV – Cronograma Completo do Edital n. 001, de 14/9/2022
[Retificado
], o último ato previsto é a data da realização da prova objetiva.

Conquanto a prova tenha sido realizada na data prevista [29/1/2023], não há menção a qualquer outro ato do aludido concurso, em especial a data para publicação da lista dos aprovados.

Depois, sabe-se lá Deus quando os cargos disponíveis no concurso serão providos, nem a quantidade deles, considerando a aparente [se é que se possa chamar assim] situação financeira do Município, cujo déficit – segundo a própria Comuna reconhece – ultrapassa mais de R$ 200.000,000,00 [duzentos milhões], apenas na área da saúde.

A calamitosa situação financeira necessita ser debelada com uma austera política de gastos na saúde, que o Município – ao menos nessa área – dá mostras claras de incapacidade de boa gestão, revelada por uma série de circunstâncias já constatadas, entre elas o desperdício de milhões de medicamentos que deixou vencer, como se verá adiante.

- Cumprimento Provisório de Sentença na Ação Judicial n. 1006534-02.2021.8.11.0041
: decisão de março de 2021,
determinando que a Empresa Cuiabana de Saúde realize concurso público, ainda não realizado
;

No que tange ao cumprimento provisório de sentença, relativo ao processo n. 1006534-02.2021.8.11.0041, ponderou o Representado, num primeiro momento, que
“inexiste descumprimento doloso e voluntário por parte da Empresa Cuiabana de Saúde Pública”
, porquanto ausente comando judicial transitado em julgado.

Não fosse o provimento do recurso de apelação que o ente representado apresentou, a tese esgrimida não poderia ser acatada, porque o trânsito em julgado
não
é requisito para a procedência do Pedido de Intervenção.

Nesse sentido a lição de Márcia Pelegrini:

“As decisões pendentes de recurso são passíveis, em sendo descumpridas, de justificar a decretação da medida. Não há necessidade que tenham transitado em julgado. Isto porque o dispositivo constitucional se destina a dar efetividade às ordens e decisões emanadas do Judiciário.

A decisão, ainda que provisória, deve ser dotada de eficácia, caso contrário, poderiam ser postergados indefinidamente os andamentos dos processos em que o poder público pretendesse descumprir a ordem necessária à execução de decisões interlocutórias”
[5]
.

Portanto, mesmo que a decisão seja passível de recurso, é cabível o instituto da intervenção.

Está também é a posição da jurisprudência:

“Pedido de Intervenção Estadual em Município –Descumprimento de ordem judicial que determinou a imediata rescisão dos contratos temporários relativos aos cargos em que há candidatos aprovados no concurso público realizado, para que sejam convocados e nomeados estes últimos. Requerido que alega precariedade da decisão ante a inexistência de trânsito em julgado e inviabilidade do cumprimento imediato da decisão em face da excessiva onerosidade e do risco de interrupção de serviços essenciais. O óbice oposto pelo Requerido ao cumprimento da decisão judicial implica no deferimento de intervenção estadual no Município, uma vez que dizer que somente o desrespeito à decisão definitiva justifica a intervenção é reduzir as decisões cautelares à simples inutilidade. As Constituições Federal e Estadual dispõem que o Estado intervirá em seus Municípios quando houver descumprimento de decisão judicial, e for dado provimento à representação, inexistindo quaisquer condicionantes quanto a tratar-se de decisão definitiva, liminar, com ou sem trânsito em julgado. Cabendo ao Poder Judiciário o dever de zelar pela garantia do Estado de direito, que se pauta pelo estrito cumprimento das leis e das decisões judiciais, faz-se necessário o acolhimento do pedido. Representação provida”
[6]
.

Entretanto, ocorre que entre o pedido de intervenção e esta decisão mediou tempo bastante para a 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, em sessão realizada em 13/12/2022, dar provimento ao apelo interposto pelo Município, onde considerou-se lícita a terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, permitindo a contratação dos serviços médicos de alta complexidade.

Assim, o Tribunal de Justiça reconheceu que não havia nulidade nos contratos de terceirização celebrados na contratação de serviços médicos, razão pela qual fica arredada a alegação de descumprimento provisório de sentença na ação judicial n. 1006534-02.2021.8.11.0041, cujo acórdão, entretanto, não exonerou a obrigatoriedade de realização do concurso público, nos termos da ação executiva de título extrajudicial n. 1026831-35.2018.8.11.0041.

Importa destacar que o acórdão proferido na Ação Civil Pública n. 0035001-81.2016.8.11.0041 em nada interfere no descumprimento da Ação n. 1026831-35.2018.8.11.0041, porque: 1) nelas as partes são diferentes; 2) uma teve objeto mais restrito que a outra; 3) a possibilidade de terceirização, especialmente em serviços médicos envolvendo alta complexidade, não remove a necessidade de concurso público.

Desse modo, não tem razão o Ministério Público quando invoca descumprimento de decisão judicial na Ação Civil Pública promovida pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso, uma vez que a sentença foi reformada
in
totum
pelo acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça.

-
Cumprimento de sentença n. 0021140-72.2009.8.11.0041
: desobediência ao comando judicial de comprovar
‘por meio de documentos, a necessidade excepcional em que se enquadram as novas contratações temporárias no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde’
.

Quanto ao cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0021140-72.2009.8.11.0041, nela se proibiu a contratação temporária
“para a execução de ações ou atividades na rede pública de saúde”
[LC n. 94/2003, art. 44, VI].

Conquanto estivesse a se referir a contratos certos e determinados, sobre os quais houve a declaração de nulidade, ainda que o Município tenha operado a rescisão deles, é fora de dúvida que continuou a malfadada e recriminada prática de priorizar as contratações temporárias em detrimento da realização de concurso público, que constitui um dos cernes do Pedido de Intervenção.

Esta ação se soma àqueloutra onde o TAC foi firmado. Em ambas, o objetivo comum delas foi abolir a prática ilegal dos contratos temporários, firmado fora das situações previstas em lei, privilegiando o concurso público, como manda e orienta a Carta Maior.

Não obstante a declaração de nulidade de todos os contratos temporários, firmados com base no art. 44, inciso VI, da LC n. 94/2003 – que a Prefeitura informou ter cumprido com o desfazimento deles –, está claro como a luz solar em dia de verão, que
voltou
a cometer as
mesmas faltas
censuradas naquela ação, continuando a
práxis
viciosa e ilegal de preferir as contratações temporárias ao concurso público, que apenas agora, depois de ajuizada esta
medida extrema
, deu sinais de siso em realizá-lo, ainda assim com a exclusão de duas importantes áreas da medicina, como salientado alhures.

-
Ação Civil Pública n. 1039454-29.2021.8.11.0041
: Descumprimento da decisão que determina que o Município e a Empresa Cuiabana disponibilize no portal da transparência as escalas de trabalho médicos em todas as unidades do geridas pelos requeridos, fazendo constar da informação o(s) nome(s) do(s) médico(s), especialidade, dias e horários de atendimento do(s) médico(s) e do local de atendimento, número de fichas disponíveis, inclusive nos serviços médicos de plantão terceirizado, constando ainda o nome da empresa terceirizada e o número do contrato e processo licitatório.

O Município de Cuiabá pondera que as escalas de trabalho de médicos se encontram disponíveis no Portal da Transparência, no site da Prefeitura de Cuiabá, inexistindo descumprimento da obrigação imposta.

Posto que tardiamente, o Município de Cuiabá já cumpriu a ordem judicial exarada na tratada ação, que o obrigou a disponibilizar no Portal da Transparência as escalas de trabalho dos médicos em todas as unidades geridas pela sua Secretaria de Saúde e pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública.

Se há eventual descompasso entre o quadro publicado e a realidade nas unidades, esta questão não é objeto de descumprimento de ordem judicial
[7]
.

Também aqui não há renitência no cumprimento de ordem judicial.

-
Medida Cautelar n. 47520/2021
: Descumprimento da decisão do i. Desembargador Relator Luiz Ferreira da Silva, que determinou a proibição de contratações diretas sem processo seletivo, já que as ações dos gestores constituem uma tentativa de burlar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou o fim da contratação de servidores temporários na Secretaria Municipal de Saúde sem que haja situações excepcionais de interesse público, sob pena de caracterização de reiteração delitiva e, ainda, continuar burlando o princípio do Concurso Público. Tal descumprimento ocorre por meio da terceirização dos serviços médicos da atenção secundária, feita com dispensa de licitação, aliada a frustração do Processo Seletivo 1/2021, cujos critérios redundaram em uma maciça reprovação. A Secretaria utilizou-se do argumento de que com o fracasso do processo seletivo e a determinação judicial de não realizar contratações diretas, a única saída seria a terceirização”.

No tocante à Medida Cautelar n. 47520/2021, o Município de Cuiabá assevera a inexistência de descumprimento da referida decisão, uma vez que a terceirização de serviços médicos na atenção secundária de saúde foi aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde e, além disso, porque não houve decisão do Relator no sentido de que tenha ocorrido descumprimento da decisão proferida nos autos.

Com razão.

Diversamente do que denuncia o Ministério Público, não houve descumprimento da decisão tomada pelo Des. Luiz Ferreira da Silva, que obrigou o Prefeito Municipal a dar fim aos contratos temporários, mantendo somente aqueles com previsão legal, ainda assim mediante processo de seleção simplificado.

Neste ponto, mesmo que sobredito processo de seleção simplificado tenha se dado por meio de mero exame curricular [item 8.2 do Edital n. 001/2021 SMS]
[8]
, está fora de dúvida que
a ordem judicial foi cumprida
, resultando, segundo informações nos autos, na contratação de 1.663 profissionais.

O não preenchimento das 2.268 vagas oferecidas, e 1.628 de cadastro de reservas, levou o Município a abrir novo certame com procedimento simplificado [Edital n. 001/2022/SMS], que também não atendeu as expectativas esperadas.

De todo modo, não se pode dizer que a Prefeitura Municipal desobedeceu a ordem judicial ditada na Medida Cautelar n. 47520/2021, porque atuou no sentido de as contratações temporárias – enquanto não realizado o Concurso Público aberto pelo Edital n. 001/2022 e preenchidas as vagas existentes no Plano de Carreiras [item n. 16 do Anexo IV – Cronograma Previsto] – serem procedidas mediante processo seletivo simplificado.

A PGJ noticiou, também, o descumprimento da decisão judicial proferida na ACP n. 1018952-11.2020.4.01.3600-ACP, em trâmite na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, assim se manifestando em seu aditamento:

“De acordo com o
Parquet
Federal, na Ação Civil Pública JF/MT-1018952-11.2020.4.01.3600-ACP, ajuizada em 18/12/2020, foi proferida decisão concedendo a tutela de urgência nos seguintes termos:

Isto posto, concedo, em parte, a tutela de urgência antecipada para:

1) obrigar (obrigação de fazer) o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a realizar o pagamento do valor de R$562.765,39 (quinhentos e sessenta e dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos) para a Associação Mato-Grossense de Combate ao Câncer - Hospital do Câncer e o valor de R$2.113.182,93 (dois milhões, cento e treze mil, cento e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) para a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância - Hospital Geral Universitário. Prazo de 72 horas;

2) obrigar (obrigação de fazer) o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a realizar os pagamentos mensais aos hospitais filantrópicos até o 5o dia útil após a transferência pelo Fundo Nacional de Saúde, sob pena de multa por descumprimento da determinação judicial no valor mensal de R$100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 537 do CPC; e

3) obrigar (obrigação de fazer) a UNIÃO a descontar da próxima transferência do Fundo Nacional de Saúde para o MUNICÍPIO DE CUIABÁ esses mesmos valores referidos acima para posterior depósito em juízo, caso não cumprida a liminar pela municipalidade. Uma vez não cumprida a liminar pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ no prazo assinalado, intime-se a UNIÃO para cumprimento da liminar, nos termos acima definidos, sob pena de multa por descumprimento da determinação judicial no valor mensal de R$100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”.

Consoante manifestação do Município de Cuiabá, não há descumprimento judicial na hipótese, seja diante da regularização dos pagamentos às entidades filantrópicas, seja em razão da transação firmada no aludido processo, devidamente homologada em audiência de conciliação.

Quanto ao propalado descumprimento da decisão da Justiça Federal, levada a efeito na Ação Civil Pública n. 1018952-11.2020.4.01.3600, denunciado por expediente [Ofício n. 3963/2022] do Ministério Público Federal, datado de 3/11/2022, a Ata da Audiência realizada pelo Juiz Federal, Dr. Cesar Augusto
Bearsi
, expõe que, em 29/11/2022 [portanto, posterior ao Ofício do MPF], as partes entabularam acordo e o processo foi extinto
com julgamento do mérito
, ficando nele consensado os repasses devidos, dos quais não se tem notícia de descumprimento, até porque lá possibilitou-se o bloqueio dos recursos que a União repassa para a saúde do Município.

A prova do descumprimento, não é demais recordar, é toda do autor desta Representação Interventiva.

Assim, resta certo
que
o Município de Cuiabá somente está a descumprir as decisões tomadas nas Ações n. 1026831-35.2018.8.11.0041 e n. 0021140-72.2009.8.11.0041, não, porém, em relação às demais elencadas.

As razões apresentadas pela Comuna não afastam a necessidade do remédio amargo, lamentavelmente necessário.

Nem a cláusula da “reserva do possível”, implicitamente invocada, justifica a inércia da municipalidade.

A dignidade do ser humano, colocada no vértice da Constituição Federal, tem
na vida
o seu valor mais expressivo, que o Estado Social prometeu proteger acima de qualquer outro interesse.

Erigida como direito social [CF, art. 6o], contra a saúde não prevalece a teoria da “reserva do possível”, pois como magnificamente obtemperou o Min. Celso de Mello, em uma das suas páginas jurídicas escritas a buril nos anais do Supremo Tribunal Federal, não se mostra lícito ao Poder Público
“criar obstáculo artificial que revele – a partir da indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou política/administrativa – o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula de “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, impregnados de um sentido essencial de fundamentalidade”
[9]
.

À reserva do possível se contrapõe o direito dos indivíduos ao
“mínimo existencial”
, que busca proteger não apenas a sobrevivência dos homens, mas, correlatamente, a dignidade humana deles.

Quando demandado, o Judiciário pode impor ao Estado o cumprimento de prestações voltadas ao atendimento do
mínimo existencial
em favor do cidadão, a exemplo da saúde pública, que não funciona sem o encadeamento dos fatores médico/exames/procedimentos/medicamentos. Quando claudica os elos dessa corrente,
vidas
são colocadas em riscos.

Colho da jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social.

2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal.

3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido.

4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente.

5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da ‘limitação de recursos orçamentários’ frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes.

6. ‘A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política.

Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador’ (
REsp.
1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
29.4.2010)”
[10]
.

Na sua faceta
prestacional
, o mínimo existencial obriga o Estado [no sentido
lato sensu
] a disponibilizar médicos em quantidade e especialidades que consigam atender razoavelmente todos quantos dependam dos serviços da saúde pública, bem assim as suas unidades de medicamentos – básicos, mas necessários – que aliviam dores e evitam mortes ou amputações, como parece ocorrer nos hospitais, policlínicas, CEM e ESF do ente representado.

O direito fundamental que estamos a tratar, esgarçado a mais não poder pelo Representado, não se restringe à defesa do cidadão contra o Estado, mas a valor
arial
da Constituição Federal, que tem na dignidade humana o seu núcleo essencial.

De fato, o direito à saúde vai muito além da relação que o indivíduo possa ter com o Estado, constituindo mesmo um dos elementos estruturais da ordem jurídica, que, ao fim e ao cabo, visa precipuamente a sobrevivência e o bem-estar do povo que forma a nação.

Os direitos fundamentais do homem, reconhecidos na Constituição Federal, entre eles o direito à vida e à saúde, enfeixam o princípio maior da dignidade da pessoa humana e o fundamento mais expressivo do Estado Democrático de Direito [CF, art. 1o, III].

Integrando a saúde os chamados “direitos pétreos” – que reforma constitucional alguma pode relativizar, muito menos suprimir – implicam eles, na relação com o Estado, na exigência de um comportamento ativo no cumprimento da Justiça Social, de um
“
facere
”
, especialmente em razão da dimensão positiva deles, que nem o argumento da falta de recursos financeiros permite relativizá-los.

Nesse ponto, magnífica é a posição de Ingo Wolfgang Sarlet
[11]
:

“Por mais que os poderes públicos, como destinatários precípuos de um direito à saúde, venham a opor – além da já clássica alegação de que o direito à saúde (a exemplo dos direitos sociais prestacionais em geral) foi positivado como norma de eficácia limitada – os habituais argumentos da ausência de recursos e da incompetência dos órgãos judiciários para decidirem sobre a alocação e destinação de recursos públicos, não nos parece que esta solução possa prevalecer, ainda mais nas hipóteses em que está em jogo a preservação do bem maior da vida humana. Não nos esqueçamos de que a mesma Constituição que consagrou o direito à saúde estabeleceu – evidenciando, assim, o lugar de destaque outorgado ao direito à vida – uma vedação praticamente absoluta (salvo em caso de guerra regularmente declarada) no sentido da aplicação da pena de morte (art. 5o, inc. XLVII, alínea a). Cumpre relembrar, mais uma vez, que a denegação dos serviços essenciais à saúde acaba – como sói acontecer – por se equiparar à aplicação de uma pena de morte para alguém cujo único crime foi o de não ter condições de obter com seus próprios recursos o atendimento necessário, tudo isto, habitualmente sem qualquer processo e, na maioria das vezes, sem possibilidade de defesa, isto sem falar na virtual ausência de responsabilização dos algozes, abrigados pelo anonimato dos poderes públicos. Muito embora se reconheça que a invocação do exemplo da pena de morte possa soar exagerado, o que se pretende realçar, por ora, é que, principalmente no caso do direito à saúde, o reconhecimento de um direito originário a prestações, no sentido de um direito subjetivo individual a prestações materiais (ainda que limitadas ao estritamente necessário para a proteção da vida humana), diretamente deduzido da Constituição, constitui exigência inarredável de qualquer Estado (social ou não) que inclua nos seus valores essenciais a humanidade e a justiça”.

O examinado Pedido de Intervenção não visa compelir o Município a prestar serviços de saúde, mas restabelecer a ordem que degenerou na falha daqueles que deveriam ser prestados e que acabou por afetar direitos fundamentais da pessoa humana [CF, art. 34, VII, b].

O direito do cidadão à saúde pública implica no correlato dever de o Estado prestá-lo mediante políticas públicas adequadas, que permitam,
na prática
, prevenir doenças e salvar vidas, resguardando ao menos o
direito ao mínimo existencial
, já comprometido na situação da Prefeitura Cuiabana, onde a falta de estrutura está a impedir, quando não dificultar, o salvamento de vidas, seja por deficiência de médicos, procedimentos e
até
medicamentos de valores irrisórios.

Conforme alhures salientando, embora não grafada com fortes tintas na petição inicial do Pedido de Intervenção – mas apenas em seu aditamento
[12]
– se infere que foi ele
também fundamentado
na inobservância de princípios indicados na Constituição Estadual, entre os quais o da
proteção da saúde
[art. 174, V, e 218].

Como se verá adiante, o Município de Cuiabá viola, a mais não poder, o princípio que garante a universalização da saúde pública, impedindo que os cidadãos, de Cuiabá e de outros rincões do Estado, tenham direito a condições básicas dela.

O artigo 217 da Constituição Estadual prescreve que
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurada mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem a eliminação de riscos de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Na medida em que se constata que além da privação de médicos, a saúde pública também é afetada por falta de medicamentos, de exames etc.,
impedindo o regular funcionamento dela
, há claro desrespeito a um dos princípios mais relevantes da Constituição Federal, afeto ao que o homem tem de maior e mais sagrado: a vida humana.

Também sob esse viés, analiso o pedido de intervenção.

Além da deficiência no quadro de médicos do Município,
também
[mas não exclusivamente] ocasionada pela não realização de concursos públicos, há ainda o grave problema da constante ameaça de greve dos contratados pela então empresa terceirizada
[13]
, sem licitação, diga-se
en
passant
.

É verdade que o STF já decidiu, na ADPF 324, que
“É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”
.

Entretanto, aquela Corte não dispensou a entidade contratante de verificar
“a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada”
, o que se faz por meio de licitação,
inexistente
na contratação da empresa Family Medicina e Saúde
[14]
, cuja capacidade econômica foi posta em dúvida diante dos reiterados atrasos nos pagamentos dos salários dos médicos que contratou, fatos esses de conhecimento público e notório.

É também da sabença pública que no Município de Cuiabá se concentra o maior atendimento médico do Estado, notadamente aqueles que demandam serviços de alta e média complexidade, o que acaba por lhe impor maior dispêndio de recursos financeiros.

Isso, entretanto, não desobriga o Representado de oferecer condições mínimas de atendimento, até porque os demais Municípios do Estado mantêm com ele Convênios – a exemplo da chamada Programação Pactuada Integrada (PPI) – por meio dos quais
remunera os serviços aqui prestados
, sem falar nos recursos que a União e o Estado aportam para essa finalidade, como se confere,
verbi gratia
, na Portaria/MS n. 763, de 30/4/2019 e na Resolução CIB/MT n. 366, de 10/11/2022, colhidas na internet.

O caos que infelizmente abate a saúde cuiabana não pode ser
debitada
unicamente a atrasos e eventuais inadimplementos nos repasses devidos pela União e Estado, especialmente no período pandêmico, quando houve um derrame de recursos públicos nunca visto na história deste país.

Depois, é obrigação do Município cobrar os seus devedores, entre eles os demais entes federados que com ele tem relação
prestacional
de recursos. O Poder Judiciário nunca se furtou a acossar os devedores, inclusive com ameaça de bloqueio de valores, como aliás, recentemente, fez em favor do Representado [Id. 155046155]. É assim que age o credor diligente.

Entrementes, em relação à empresa Family Medicina e Saúde Ltda., a quem terceirizou serviços médicos, não agiu com a presteza esperada, haja vista o contínuo inadimplemento no pagamento dos salários dos profissionais contratados, que, volta e meia, ameaçavam paralisar seus serviços, como é do domínio público.

Vale ressaltar que nem a mudança de Secretário de Saúde alterou a realidade, como se vê na matéria jornalística intitulada:
“UTI do HMC segue fechada e empresa ‘fura’ promessa de pagamento”
.

Segundo a citada reportagem
[15]
,
“A
UTI pediátrica do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) segue de portas fechadas e sem uma previsão para a reabertura. Enquanto isso, médicos que entregaram o setor por falta de pagamento continuam na saga para reaver valores correspondentes aos meses de novembro e dezembro.

Uma nova ‘promessa’ de pagamento foi feita aos profissionais pela empresa terceirizada
Hipermed
, que alegou que caso a Empresa Cuiabana de Saúde Pública repassasse os valores correspondentes, o pagamento seria feito até a sexta-feira (10). O montante, no entanto, não entrou na conta dos profissionais.

‘A
Hipermed
, para a nossa surpresa, se manifestou dizendo no dia 10 sairia nosso pagamento, mas a Empresa Cuiabana não repassou os valores. Essa é a informação que a gente tem’, afirmou um dos profissionais do setor que preferiu não se identificar”.

A omissão em exigir da contratada a regularização dos salários, inclusive com ameaça de rescisão do contrato, caracteriza má gestão que somente pode ser resolvida por meio da intervenção.

Muito embora o frequente atraso no pagamento dos salários dos médicos que atendem a saúde secundária do Município, não seja diretamente objeto de descumprimento de nenhuma decisão judicial, o é indiretamente na medida em que o provimento de cargos da área médica por concurso público poderia conjurar o inadimplemento, uma vez que, aparentemente, não consta que o ente contratante não estivesse cumprindo suas obrigações financeiras com a contratada.

Ponto de suma importância, torno a repetir, é a questão da falta ou insuficiência de medicamentos e de exames para diagnósticos.

A mídia local, especialmente,
todos os dias mostra
cada vez mais que a saúde do município está em leito de Unidade de Terapia Intensiva, não apenas por falta de atendimentos médicos – o que já seria suficientemente grave –, mas também por falta de medicamentos básicos, que qualquer farmácia de bairro carente tem disponível, como dipirona, remédios para pressão arterial, diabetes etc.

Há relatos de médicos informando mortes nas dependências médicas do município por falta deles.

E não se diga que não há proporcionalidade na intervenção quando a falta de médicos, medicamentos, exames e procedimentos cirúrgicos coloca em tortura os “
zés-ninguém
” que carecem da assistência do Município, aos quais a Justiça deve defender até com os dentes.

Em situações tais, o juiz não pode ser distraído, muito menos cúmplice da omissão que mata, que açoita corpos, dilacera e febriliza as fibras mais sensíveis da alma, como quando um pai orvalha com as suas lágrimas o túmulo um filho perdido por falta de assistência médica ou de medicamento.

Como juiz e como ser humano, especialmente, não posso fingir que tal estado de coisa não esteja acontecendo ou não possa continuar a acontecer diante da lamentável desgraça que recaiu sobre a saúde pública do município, que dá mostras claras de má-gestão e inoperância nessa área, da qual a falta de médicos e de medicamentos são apenas dois aspectos da notória falência na área de saúde.

Faço anotar que ainda que não me fosse permitido acolher o pedido de intervenção
também
com base no artigo 35, IV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios inerentes à saúde pública, não teria pejo algum em avançar o sinal para nela me imiscuir nas sensíveis e preocupantes questões relacionadas a exames e medicamentos.

Assim o faria
porquê
de nada valeria prover de médicos nas
UPA’s
e nos hospitais próprios, conveniados ou filantrópicos, que atendem a população cuiabana e as do interior do Estado que buscam serviços de saúde de alta e média complexidade, se não houver serviços de exames e medicamentos que possam salvar vidas e evitar sequelas nos pacientes sobreviventes, até porque, o diagnóstico deve ser um motivo para a cura, não para a resignação com a patologia.

Prova da grave patologia que acomete a saúde municipal está no levantamento realizado pelo Gabinete da Intervenção, no qual se relata apelos dramáticos dos médicos que atuam na linha de frente dos hospitais, materializados em ofícios onde acusavam a falta de insumos e medicamentos básicos, que provocaram inclusive o bloqueio de internações em UTI por completa ausência deles, como se confere neste excerto das informações do Interventor:

“Em relação aos serviços hospitalares, subordinados à pasta e sob gestão direta, temos o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (HPSMC), que possui 207 leitos cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, sendo 40 leitos de UTI adulto, 3 de UTI Neonatal, 5 de UTI Pediátrica, 4 unidades de isolamento, 47 leitos cirúrgicos (nas especialidades de buco maxilo facial, cirurgia geral, neurocirurgia, oftalmologia,
ortopediatraumatologia
e plástica), 73 leitos clínicos (nas especialidades clínica geral e neurologia) e 25 leitos pediátricos (cirúrgico e clínico), conforme tabela abaixo:

[...]

No entanto, a Unidade Hospitalar não tem disponibilizado aos usuários do SUS todos os leitos e nem as especialidades conforme cadastro/CNES.

Ocorre que no ano de 2019, com a abertura do Hospital Municipal de Cuiabá, Dr.
Leony
Palma de Carvalho (HMC), os serviços que eram realizados no HPSMC foram transferidos para o novo Hospital HMC. E desde então, o planejamento seria a construção do Hospital da Família – HFAN no antigo prédio e que até hoje não se concretizou.

Com o avanço da COVID-19 em 2020, o HPSMC se tornou referência para o atendimento exclusivo para pacientes com COVID-19. A Unidade Hospitalar pactuou a disponibilização de leitos de UTI Adulto e UTI Pediátrica COVID para todo o Estado, habilitou os leitos pelo Ministério da Saúde e recebeu o cofinanciamento do Governo do Estado. Porém, os gestores não garantiram o suprimento de medicamentos e insumos como preconizado pelas Portarias Ministeriais vigentes, o que prejudicou o atendimento e a evolução clínica dos pacientes do SUS que ali internaram.

Essa situação pode ser constatada através dos relatos dos profissionais das
UTI’s
Pediátricas que foram encaminhadas oficialmente aos responsáveis pela Instituição. São relatos de falta de medicamentos padronizados para manejo clínico do paciente com COVID-19 e de Equipamentos de Proteção Individual (
EPI’s
):

-
24 de junho de 2020
– A Coordenação da UTI Pediátrica comunica a Diretoria Técnica do Hospital de Referência para COVID-19 a falta de insumos fundamentais para o cuidado com o paciente portador de COVID-19. Citam a falta de luvas de procedimentos e das medicações clínico do paciente: Bloqueadores musculares:
Rocurônio
,
Vecurôio
,
Atracúrio
; Drogas para
sedoanalgesia
:
fentanil
,
cetamina
; Broncodilatadores: Terbutalina ampolas; Drogas vasoativas; Noradrenalina e Dobutamina e
Azitromicin
;

-
08 de agosto de 2020
– Comunicação Interna – O setor de UTI Ped. solicita providências urgentes à Farmácia, Plantão Administrativo, Direção Técnica e Superintendência sobre a falta de FENOBARBITAL ENDOVENOSO.

‘A paciente T. G. G. F. de 3 meses de vida encontra-se internada na UTI Pediátrica em tratamento de COVID-19 + Pneumonia aspirativa + Encefalopatia
Hipoxica
+ Convulsão não controle em uso de: Fenobarbital +
Fenitoina
. Hoje o Fenobarbital Endovenoso está em falta no hospital.
Solicito providências urgentes
para a compra da mesma imprescindível para a estabilização do quadro convulsivo da paciente’ (J. R. F. e V. V. B. C.).

-
11 de março de 2021
– A Coordenação da UTI Pediátrica 1 e 2 comunica à Diretoria Técnica do Hospital de Referência para COVID e Setor da Administração de Equipamentos sobre a
necessidade urgente
do conserto das incubadoras que se encontram na UTI Pediátrica 1 (2 unidades) em virtude da internação de paciente com histórico de prematuridade e peso corporal de 2.150g – A. V. S. G.

‘A urgência da solicitação justifica-se pelo risco de desenvolvimento de hipotermia e bradicardia, representando perigo de morte e pela possibilidade de virmos a receber novos bebês de baixo peso corporal neste momento epidemiológico de aumento no número de casos de COVID-19 na população’ (V. V. B. A. C.).

-
24 de maio de 2021
– CI de Falta de Insumos e Medicamentos – O setor de UTI Pediátrica solicita,
com urgência
, à Diretoria Administrativa e Diretoria Técnica, a disponibilização de alguns medicamentos em falta no serviço, sendo:
Cefepime
,
Amicacina
, Gentamicina,
Piperacilina
+
Tazobactan
, Aciclovir, além de alguns insumos como gaze estéril, álcool 70%, esparadrapo,
micropore
, agulha 40x12, fita crepe, atadura dupla via,
scalp
n. 23 e 25, SF 0,9% 100ml e 250ml.

‘No momento estamos com alguns pacientes em uso de antimicrobiano em falta, prejudicando dessa forma o seu tratamento’ (C. D. S. O.).

-
7 de junho de 2021
– As médicas da UTI PED. 2 comunicaram a Diretoria Técnica do Hospital e Gerência da Farmácia Central sobre a falta de Albumina.

‘comunicar a falta de ALBUMINA HUMANA 20% e no momento faz necessário o uso para o paciente L. V. R.
(em caráter de URGÊNCIA)
trata-se de crianças em tratamento de PNM complicada com derrame pleural, necessitando de toracotomia’.

-
16 de julho de 2021
– Comunicação Interna CI n. 609/2021 – A Gerência da UTI Pediátrica informa à Responsável Técnica da Pediatria sobre os problemas identificados no setor: ausência de materiais como cadarço para fixação de TOT e TQT, SCALP n. 23, cateter
abocath
n. 22, agulha 40 x 12, equipo extensor, torneirinhas, pilhas grandes e pequenas para laringoscópio e oxímetro portátil, materiais para curativo (
Dersani
e
Hidrogel
), pomada para assadura,
micropore
;
Glicosímetro
apenas 1 aparelho, faltam termômetros para os leitos; fornecimento do número reduzido de máscaras cirúrgicas e luvas de procedimentos ao setor (apenas 2 caixas de luvas e 30-40 máscaras para 12h); medicações em falta:
Anitta
, Losartana 50mg,
Floratil
,
Domperidona
,
Carbamazepina
,
Nistatina
,
Dersani
,
Hidrogel
; Rede vácuo com problemas desde 12/7/2021 (manutenção); Falta de frascos de ar comprimido e fracos a vácuo em péssimo estado.

-
19 de julho de 2021
– Comunicação Interna – O Setor de UTI Pediátrica 1 comunica a Coordenação de Enfermagem, Núcleo Interno de Regulação (NIR), Plantão Administrativo e Farmácia sobre a falta de bomba de infusão.

‘comunicar que no setor falta Bomba de infusão e Equipo para o mesmo, esparadrapo, todos os pacientes estão gravíssimos, usando várias bombas de infusão. Solicito resolução, pois está dificultando na melhora do paciente e no trabalho da equipe multidisciplinar’ (S. C. L.).

-
17 de agosto de 2021
– Comunicação Interna – Plantão Médico da UTI Pediátrica informou ao Plantão Administrativo e à Coordenação Médica da Pediatria a falta de medicamentos.

‘Informamos que, no momento, uma de nossas crianças internadas na UTI pediátrica com SRAG está em estado gravíssimo, com necessidade de uso de
Metilprednisolona
30mg de 6/6h EV imprescindível para seu tratamento. Tal medicação é padronizada e está em falta no serviço’.

-
3 de dezembro de 2021
– A Coordenação e Responsabilidade Técnica da UTI Pediátrica 1 e 2 do Hospital de Referência a COVID-19 de Cuiabá comunica à Superintendência do Hospital de Referência à COVID-19, ao Núcleo Interno de Regulação (NIR) e à Central de Regulação de Urgência sobre a grave situação de desabastecimento de materiais e medicamentos essenciais ao funcionamento da unidade e solicita: Abastecimento da farmácia central do nosocômio com recursos que encontram-se em falta; Interrupção da admissão de crianças no setor até que tenham a garantia de poder prover o tratamento do qual necessitam; Providências de transferência de doentes que já se encontram internados caso a situação se perdure, o que incorrerá em risco a vida dos mesmos. Afirmam, ainda, que encaminharam ofícios anteriores demonstrando a situação a gestão local e ao Ministério Público.

-
9 de dezembro de 2021
– CI n. 1043/2021 – Coord. Enfermagem/HPSMC – A Gerência de Enfermagem Clínica Pediátrica/UTI Pediátrica Geral e UTI Pediátrica COVID solicita à Farmácia Central,
em caráter de urgência
, de insumos e medicações que se encontram em falta na instituição, de modo a prejudicar imensamente o tratamento dos pacientes internados em todas as unidades do Hospital, sendo eles:
Simeticona
,
Dersani
, Hidroclorotiazida comprimido, Esparadrapo,
Micropore
, Fita crepe, água destilada 10ml, soro glicosado 5% 250 ml, Equipo Bureta e Clindamicina ampola 600mg.

‘medicação Clindamicina ampola 600mh, prescrita para o paciente da enfermaria pediátrica, se encontra em falta; prejudicando assim o tratamento clínico do mesmo’. (M. S. P.).

-
24 de janeiro de 2022
– CI Direção Administrativa/NIR/Regulação – O setor de UTI pediátrica informa a Diretoria Administrativa, Núcleo Interno de Regulação (NIR) e a Regulação sobre o bloqueio de internações:

‘informar que estamos
bloqueado
internação nessa UTI pela ausência de medicamentos e insumos que estão dificultando o trabalho e tratamento dos pacientes aqui internado’ (C. D. S. O.)
.

-
6 de fevereiro de 2022
– Comunicação Interna – A pediatra solicita a Direção Clínica e ao Plantão Administrativo a medicação ALBUMINA HUMANA 20%.

‘SOLICITO A MEDICAÇÃO Albumina Humana 20% para o paciente acima, que está em ventilação mecânica, em uso de drogas vasoativas, evoluiu com insuficiência renal aguda grave, em diálise peritoneal, com
hipoalbuminemia
,
necessitando com urgência dessa medicação, com risco de morte’
(M. C. M. Z. R. N.).

-
13 de março de 2022
– Comunicação Interna da Neurocirurgia para a Diretoria Técnica, a qual solicita,
‘em caráter de urgência, sob risco de morte do paciente
, materiais para a realização de Derivação ventrículo-peritoneal de urgência para o paciente supracitado’ (V. V. M.).

-
23 de março de 2022
– A Coordenação da UTI Pediátrica 1 e 2 comunica à Superintendência e à Diretoria Técnica do Hospital Referência à COVID-19 sobre a desativação de 3 leitos (1 leito UTI Ped. Geral e 2 leitos UTI Ped. COVID)
por falta de materiais (frasco de aspiração, cabo de oxímetro, termômetro axilar simples e módulo de pressão arterial não invasiva)
.

Com a diminuição dos casos de internação por COVID-19 foram reduzidos os leitos exclusivos para atendimento à COVID-19, até que no segundo trimestre de 2022, esses leitos foram desativados e convertidos em leitos de UTI Adulto e Pediátricos convencionais.

Mesmo com a reestruturação do hospital, que começou a atender o público em geral, inclusive retornando as atividades do centro cirúrgico e funcionando como hospital de retaguarda, a situação continuou crítica com a falta de insumos e medicamentos, prejudicando a assistência aos pacientes do SUS, conforme constatados nos documentos oficiais com relato dos profissionais:

-
4 de abril de 2022
– CI n. 001/UTI PEDIÁTRICA/HPSMC/2022 – A plantonista da UTI Pediátrica do HPSMC solicita com urgência à Coordenadoria Administrativa e à Superintendência, providências sobre a falta de insumos e medicações. Relatam que
há várias semanas estão com falta de agulhas, sondas, antibióticos, antieméticos,
sedativos e uma lista interminável e com inúmeras
CI’s
feitas pela equipe e coordenação médica do setor sem a devida normalização. A situação é tão crítica que fazem o seguinte relato:

‘Os últimos dias se tornaram inviáveis em trabalhar, pois começamos a ver pacientes evoluindo graves pela ausência de medicação
. O exemplo é a falta de albumina, atualmente paciente em pós-operatório com toracotomia com sepse e
hipoalbuminemia
importante, está sem receber medicação desde 30/3 na UTI 2, e ainda na UTI 1 temos cardiopata, anasarca evoluindo com piora renal e sem albumina na unidade, e essa mesma paciente está em uso de esquema antimicrobiano não recomendado devido ausência de antibiótico necessário ao serviço’ (G.C.O.).

-
13 de maio de 2021
– CI n. 014/UTI PEDIÁTRICA/HPSMC/2022 – A plantonista da Pediatria informa à Coordenadoria da UTI Pediátrica e à Farmácia Central sobre a falta de ALBUMINA HUMANA 20%.

‘informar a falta de Albumina Humana 20% frasco, prescrita para paciente da UTI Pediátrica com quadro de choque séptico,
hipoalbumminemia
, anasarca e oligúria’.

-
16 de junho de 2022
– Comunicação Interna n. 29 – O setor de UTI Geral solicita à Coordenação Médica de Enfermagem e Coordenação da Farmácia Central: ‘Comunico a falta de TIGECICILINA para a paciente P.T.E.T. com infecção hospitalar por germe multirresistente’.

-
18 de junho de 2022
– Comunicação Interna n. 30 (anexa) – O setor de UTI Pediátrica Geral solicita à Coordenação Médica de Enfermagem e Coordenação da Farmácia Central:
‘materiais que estão em falta na UTI PEDIÁTRICA GERAL: SNE n. 6 e 8, Colchão casca de ovo c/ capa, sonda aspiração traqueal n. 8, luva de procedimento P e M e Luva estéril n. 7 e n. 7.5’.

-
23 de junho de 2022
– CI n. 032/UTI PEDIÁTRICA/HPSMC/2022 – A plantonista da UTI Pediátrica 2 informa à Diretoria Clínica e Farmácia que no plantão noturno no dia 22/6/2022, não havia disponível na farmácia do HPSMC os seguintes medicamentos e materiais:
Oxacilina
500mg endovenosa,
Sulfametoxazol
+ TMT 400 + 800 mg/5ml,
Metilpredsolona
, Glicose 50%, SF 0,9% - Frascos de 100, 250, 500 e 1000 ml e agulha 40 x 12.

-
5 de julho de 2022
– Comunicação Interna n. 34 – O setor de UTI Pediátrica I informa à Farmácia, Coordenadoria e Diretoria Clínica informando que:

‘Paciente H.C.L. internada na UTI Pediátrica I em estado gravíssimo está em uso de DOPAMINA em altas doses e
esta
medicação está em falta no serviço’.

Na mesma data fora encaminhada à Comunicação Interna n. 33 (anexa), aos mesmos setores acima informados, que informa:

‘A paciente H.C.L. internada na UTI Pediátrica I está com Diabetes
Insipidus
e necessita com urgência de DDAVPS Spray em falta no serviço’.

-
19 de julho de 2022
– Comunicação Interna n. 35 – O setor de UTI Pediátrica I solicita providências aos setores de Farmácia, Coordenação da UTI, Diretoria Clínica e Superintendência sobre a falta de medicação.

‘Paciente R.M.S.F. internado na UTI Pediátrica em estado gravíssimo necessita com urgência da medicação FILGASTRIM devido a agranulocitose severa. Sem tal medicação há risco elevado de óbito’. (M.S.S.).

-
29 de julho de 2022
– CI n. 672/2022/HPSMC – O setor de UTI Pediátrica informa à Superintendência e Diretoria Técnica, Coordenadoria Administrativa e Coordenadoria Médica das
UTI’s
Pediátrica sobre a falta de materiais: Soro glicosado 250ml, Seringa 20 e 60ml, PICC n. 3, Fita Hospitalar e crepe, Luva de procedimento P e M, Luva estéril n. 7.0 e 7.5, avental descartável, agulha 40 x 12, lâmina de bisturi n. 11, 15, 22 e 24, coletor de urina infantil simples, sonda
nasoenteral
n. 4, 6 e 8, equipo termo simples e fotossensível, espaçador, seringa
terumo
, fio nylon n. 2 e 4,
Tegaderm
, algodão ortopédico, termômetro, cabo de oxímetro
Dixtal

Neo
e Ped., manguito
Dixtal

Neo
e Ped., esparadrapo,
Clobazan
10mg, AAS 100mg, Digoxina
Elixit
0,05 e
Prednisolona
.

‘a falta de materiais que acomete as
UTI’s
Pediátricas Geral I e II, o que ocasiona um prejuízo no desenvolvimento de assistência dos servidores aos pacientes internados’ (M.M.C.).

-
2 de agosto de 2022
– Comunicação Interna – O setor de UTI Pediátrica 1 solicita à Gerência de Farmácia e Coordenação Administrativa do HPSMC providências a respeito da falta de medicamentos necessários para a prestação da assistência ao paciente, sendo eles: Digoxina Elixir Pediátrico – sol. Oral, Metadona 5mg/
cp
, Espironolactona 25mg/
cp
, 50mg/
cp
e 100mg/cp.

-
6 de agosto de 2022
– CI número 034/2022/UTI PEDIÁTRICA/HPSMC – O setor de UTI Pediátrica solicita à Farmácia, Plantão Administrativo, Diretoria Técnica e Administrativa do HPSMC providências e aquisição de insumos e medicamentos que estão em falta nas
UTI’s
Pediátricas 1 e 2:
Oseltamivir
30mg, Azitromicina suspensão oral 200mg/5ml,
Dersani
, Hidroclorotiazida comprimido, Glicose 25%, Glicose 50%, Cetoprofeno Endovenoso,
Domperidona
,
Simeticona
,
Acetilcisteína

ampoloas
,
Clenil
ampolas,
Milrionona
,
Oxacilina
, Neomicina pomada, Sulfato de magnésio e luvas de procedimento tamanho P.

-
7 de agosto de 2022
– Comunicação Interna – O setor de UTI Pediátrica Geral comunica ao Plantão Administrativo:
‘a falta de medicamentos para pacientes das
UTI’s
Pediátricas Geral; Terbutalina,
Oxacilina
, Equipo
Terumo
e Frasco Aspira’
.

-
28 de outubro de 2022
– CI n. 036/PEDIATRIA/HPSMC/2022 – A Coordenação da UTI Pediátrica 1 e 2 comunica à Superintendência, Diretoria Técnica e SMS sobre a falta de medicamentos de uso indispensável nas
UTI’s
Pediátricas 1 e 2 e Enfermarias:

‘Na qualidade de Responsável Técnica e Coordenadora das Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica deste nosocômio, venho por meio desta fazer um alerta quanto à falta de medicações em uso pelas crianças internadas, principalmente frente ao período de recesso prolongado pelo qual passaremos nos próximos dias, uma vez que a aquisição de insumos e contato com os setores responsáveis pelo abastecimento torna-se muito difícil.

Lista dos pacientes em uso de medicações que estão com
estoque zero
:

- J.G.F.A., 1 mês e 7 dias, Toxoplasmose Congênita, broncopneumonia.

-
Oxacilina
–
estoque zero
;

- Azitromicina (suspensão) –
estoque zero
– adquirida pela família;

- Protetor Gástrico
Pantoprazol
ou Omeprazol –
estoque zero
.

- R.S.C., 12 anos, Neuropatia Crônica Pneumonia, convulsões.

-
Oxacilina
–
estoque zero
;

-
Levetiracetam
–
estoque zero
.

- B.M.A.O., 1 ano e 11 meses, Sepse, pancitopenia.

- Vancomicina –
estoque zero
;

- S.V.F.L.B., 1 ano e 3 meses, Abscesso glúteo.

- Clindamicina –
estoque zero
;

-
Oxacilina
– estoque zero.

solicito providências EM CARÁTER DE URGÊNCIA para evitar prejuízo ao tratamento e risco de morte para os pacientes acima discriminados’ (V.V.B.A.C.).

-
17 de novembro de 2022
– CI n. 643/Farmácia e Almoxarifado/CAF/HPSMC/SMS – O setor de Farmácia do HPSMC informa à UTI Geral Bloco Pediátrico e ao Coordenador Administrativo que a medicação MILRINONA solicitada para atender a paciente C.F.S.B. encontra-se em falta no estoque da CAF/Farmácia e sem previsão para abastecimento.

No início de janeiro de 2023, a Central de Abastecimento Farmacêutico do HPSMC encaminhou o relatório de posição de estoque, o que demonstra a falta de medicamentos e materiais considerados críticos, ou seja, itens necessários para os atendimentos de urgência dos pacientes internados que estão com
estoque zerado
, o que prejudica o atendimento, ocasionando a evolução do quadro clínico do paciente e podendo ocasionar a morte dos mesmos. Segue em anexo as planilhas de posição de estoque de medicamentos e materiais hospitalares de 2 de janeiro de 2023.

Além dos medicamentos e insumos, a Coordenadoria de Equipamentos Médicos Hospitalares/HPSMC/HRC, nos comunicou em
2 de janeiro de 2023
, sobre a
urgência na aquisição dos acessórios
para atender o Setor de Equipamentos Médico Hospitalar, pois está com estoque zerado, e são importantes para atender as
UTI’s
e Enfermarias do hospital. Na relação constam:
Esfigmonanômetro
, Circuito respiratório,
Fluxômetro
de Oxigênio, Reanimador Manual Adulto, Circuito de anestesia, Oxímetro de pulso, Termômetro Digital, Maleta (Kit) de Emergência para Transporte de Pacientes Graves, Ventilador/
Respirômetro
,
etc
”.

Enquanto, por um lado, se reclamava a falta de medicamentos e equipamentos imprescindíveis para atendimento em
UTI’s
e enfermarias, de outro constatou-se o vexatório desperdício de
9,8 milhões
de medicamentos vencidos.

Neste ponto, trago à baila trechos do aditamento à representação ofertada pela PGJ:

“E, para espanto de todos, esses mesmos medicamentos cuja falta está dando causa a morte,
entubamento
e amputações dos cidadãos cuiabanos, foram encontrados inutilizados por estarem vencidos nas prateleiras do Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos de Cuiabá
[16]
, conforme Relatório do Conselho Regional de Farma cia anexado aos autos:

‘Verificamos através dos registros fotográficos a seguir que, o local possui uma grande quantidade de medicamentos e insumos vencidos, isso também havia sido visualizado em inspeção anterior, realizada no mês de abril de 2021. Porém, desde aquela época não há regularização desta situação pela Secretaria Municipal de Saúde. São tantos itens vencidos separados no estoque que estão utilizando áreas destinadas a medicamentos/insumos em conformidade (dentro da validade). Esta não conformidade necessita ser regularizada o quanto antes.

[...]

O que chama a atenção é o total em unidades de itens vencidos, são
4.386.185 (quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil, cento e oitenta e cinco) unidades
. Dentre os produtos, destaca-se a quantidade de comprimidos de Cloridrato de Metformina, dosagem de 850 mg, são 2.738.460 (dois milhões, setecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta) unidades. O Cloridrato de Metformina é um fármaco utilizado no tratamento do Diabetes. Além deste item, visualizamos na lista 771.720 (setecentos e setenta e um mil, setecentos e vinte) unidades de comprimidos de Digoxina, dosagem de 0,25 mg. A Digoxina é um fármaco utilizado no tratamento de problemas cardíacos. Além destes itens, na lista também constam 422 (quatrocentos e vinte e duas) unidades de Dieta enteral (diabético) 1000
mL
. Esta dieta se enquadra na classe de medicamentos de alto custo.

[...]

Outros itens vencidos também merecem destaque: 62.092 (sessenta e dois mil e noventa e duas) unidades de comprimidos de Ivermectina 6 mg comprimido, fármaco utilizado no tratamento de infecções por parasitas, mas que durante a pandemia estava sendo utilizado em larga escala no tratamento/profilaxia ‘off
label
’ para a Covid-19; 77.980 (setenta e sete mil e novecentos e oitenta) unidades de comprimido de
Albendazol
400 mg, fármaco prescrito para verminoses; 86.856 (oitenta e seis mil e oitocentos e cinquenta e seis) unidades de Fluconazol 150 mg cápsulas, fármaco utilizado como
antimicótico
/antifúngico; 77.220 (setenta e sete mil e duzentos e vinte) unidades de comprimidos de
sulfametoxazol
+
trimetroprima
(400 + 80 mg), fármaco utilizado como antibiótico; 66.930 (sessenta e seis mil e novecentos e trinta) unidades de cápsulas de Isoflavonas de soja 150 mg, composto orgânico natural utilizado como imunoestimulante, antioxidante
etc
; 104.700 (cento e quatro mil e setecentos) unidades de comprimidos de
Biperideno
2 mg (controle especial – Portaria 344/98), fármaco anticolinérgico, muito utilizado como tratamento adjuvante de doentes com Parkinson; 162.980 (cento e sessenta e dois mil e novecentos e oitenta) unidades de comprimidos de
Fenitoína
100 mg, fármaco do grupo dos antiepilépticos, que é usado no tratamento e prevenção de convulsões, como na epilepsia ou após neurocirurgia. Dentre outros medicamentos e insumos que seguem, conforme já informado, no anexo 2 deste relatório.

[...]

Outra lista que merece destaque, segue em Anexo 3 – Cobertura de Estoque (datada de 28/11/2022), esta lista se refere ao estoque de medicamentos e insumos presentes no Centro de distribuição. É possível visualizar que dentre 204 (duzentos e quatro) tipos de medicamentos, somente 51 (cinquenta e um) possuem estoque para atender a demanda do município de Cuiabá por mais de 30 (trinta) dias, conforme legenda presente no próprio anexo. E, dentre 80 (oitenta) insumos diversos, somente 4 (quatro) possuem estoque para atender a demanda do município de Cuiabá por mais de 30 (trinta) dias. Os números de controle de estoque, demonstram claramente a falta de itens essenciais.

Comparando o estoque do Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos de Cuiabá MT (CDMIC) com o Anexo 4 – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME 2019) implantada e utilizada no próprio Centro de Distribuição para padronizar a aquisição dos mesmos, verificamos que relacionado aos medicamentos essenciais, dos 145 (cento e quarenta e cinco) itens presentes na lista de medicamentos essenciais, somente 41 (quarenta e um) itens existem no estoque do Centro de Distribuição em quantidade para atender a mais de 30 (trinta) dias da demanda do município. E, que dentre os 145 (cento e quarenta e cinco) itens essenciais presentes na lista, 68 (sessenta e oito) itens estão com o estoque zerado ou muito próximo de zero. Ou seja, aproximadamente 47% (quarenta e sete por cento) dos itens presentes na lista de essenciais estão com o estoque zerado ou próximo de zero.

São eles:
Acetilcisteína
20 mg/
mL
xarope (
Mucolítico
); Aciclovir 200mg comprimido (Antiviral);
Alopurinol
100mg comprimido (Antigotoso);
Alopurinol
300mg comprimido (Antigotoso); Amoxicilina 50mg/
mL
suspensão oral – frasco de 60
mL
(Antibiótico); Amoxicilina 500mg cápsula (Antibiótico); Amoxicilina +
clavulanato
50mg/
mL
+ 12,5 mg/
mL
– suspensão oral (Antibiótico); Amoxicilina +
clavulanato
500mg + 125mg comprimido (Antibiótico);
Anlodipino
5 mg comprimido (
Antihipertensivo
); Atenolol 50mg comprimido (
Antihipertensivo
); Azitromicina 40mg/
mL
pó para suspensão oral (Antibiótico); Azitromicina 500mg comprimido (Antibiótico);
Biperideno
2mg comprimido (
Antiparkinson
);
Budesonida
32mcg spray nasal (
Corticóide
);
Budesonida
64 mcg spray nasal (
Corticóide
); Carbonato de cálcio 500mg comprimido (Minerais); Carbonato de cálcio associado a vitamina D 600mg + 400 UI comprimido (Mineral/vit.);
Carvedilol
12,5 mg comprimido (
Antihipertensivo
);
Carvedilol
25mg comprimido (
Antihipertensivo
);
Carvedilol
3,125mg comprimido (
Antihipertensivo
); Cefalexina 50mg/
mL
suspensão oral frasco 100
mL
(Antibiótico); Cefalexina 500mg cápsula (Antibiótico); Cetoconazol 20mg/g creme (Antifúngico);
Ciprofloxacino
500mg comprimido (Antibiótico);
Cinarizina
75mg comprimido (
Antivertiginoso
); Cloreto de Sódio associado ao Cloreto de benzalcônio 0,9%+0,01% solução nasal frasco de 30mL (Descongestionante nasal);
Clorpromazina
40mg/
mL
solução oral gotas – frasco de 20mL (Neuroléptico); Dexametasona 0,1% pomada – bisnaga de 10g (
Corticóide
);
Dexclorfeniramina
0,4 mg/
mL
solução oral – frasco de 100
mL
(Antialérgico); Digoxina 0,25mg comprimido (
Antiarrítimico
); Dipirona sódica 500mg comprimido (Analgésico/Antitérmico); Dipirona sódica 500mg/
mL
solução oral gotas – frasco de 10mL (Analgésico/Antitérmico);
Enalapril
(maleato) 20mg comprimido (
Antihipertensivo
); Escopolamina (
butilbrometo
) associado à Dipirona Sódica (6,67mg + 333mg/
mL
) solução oral – frasco de 20mL (Antiespasmódico);
Fenoterol
(
bromidato
) 5mg/
mL
solução inalatória – frasco 20
mL
(Broncodilatador); Fluconazol 150mg cápsula (Antifúngico);
Glicazida
30mg comprimido (Hipoglicemiante); Hidroclorotiazida 12,5mg comprimido (Diurético); Ibuprofeno 300mg comprimido (AINES);
Isossorbida
5mg comprimido sublingual (Vasodilatador);
Levomepromazina
100mg comprimido (Neuroléptico);
Levomepromazina
40mg/
mL
solução oral – frasco de 20mL (Neuroléptico);
Levotiroxina
sódica 50mcg comprimido (Hormônio Tireoidiano);
Loratadina
1mg/
mL
solução oral (Antialérgico); Metformina 500mg XR comprimido (Hipoglicemiante); Metformina 850mg comprimido (Hipoglicemiante); Metoprolol (
succinato
) 100mg comprimido (
Antihipertensivo
); Metoprolol (
succinato
) 25mg comprimido (
Antihipertensivo
);
Naproxeno
550mg comprimido (AINES); Neomicina (sulfato) associada à Bacitracina 5mg+250UI/g pomada – bisnaga de 10g (Antibiótico tópico);
Nifedipina
20mg comprimido (
Antihipertensivo
);
Nistatina
100.000 UI/4g creme vaginal com aplicadores – bisnaga 60g (Antifúngico);
Nistatina
100.000 UI/
mL
suspensão oral – frasco 50mL (Antifúngico);
Nistatina
associada com óxido de zinco 100.000UI + 200mg/g creme – bisnaga 40g (Antifúngico); Paracetamol 200mg/
mL
solução oral – frasco de 15mL (Analgésico/antitérmico); Paracetamol 500mg comprimido (Analgésico/antitérmico); Permetrina 5% loção (Escabicida);
Prednisolona
3mg/
mL
xarope – frasco de 100mL (
Corticóide
);
Simeticona
75mg/
mL
solução oral – frasco de 10mL (Antigases); Sinvastatina 20mg comprimido (
Antilipênico
); Sinvastatina 40mg comprimido (
Antilipênico
);
Sulfadiazina
de Prata 1% (10mg/g) creme (Antimicrobiano);
Sulfametoxazol
associado à
trimetroprima
400mg + 8mg/
mL
suspensão oral -–frasco de 50
mL
(Antibiótico); Sulfato Ferroso 25mg/
mL
solução oral – frasco de 30
mL
(
Antianêmico
); Timolol (maleato) 0,25% solução oftálmica (
Antiglaucoma
); Tioridazina 50mg comprimido (Neuroléptico); Tioridazina 100mg comprimido (Neuroléptico) e
Tobramicina
0,3% frasco 5mL solução oftálmica (Antibiótico).

A propósito, importante registrar supletivamente que, no exíguo prazo entre o deferimento e a suspensão da Intervenção, o Interventor da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá detectou que:

‘TODAS as UBS (Unidades Básicas de Saúde) apresentam falta de medicações de uso contínuo para tratamento de doenças crônicas, como diabete, hipertensão, falta de insumos para realização de curativos dos mais simples aos mais complexos, falta de equipo para administração de medicamentos endovenosos dentre outros. Não há sequer soro fisiológico para realização de cuidados básicos como lavagem oftalmológica, otológica, curativos, e infusões venosas para tratamento de urgências na atenção primária.

Nesse diapasão, com a falta dos profissionais médicos nessas unidades, temos por consequência, prejuízo nos atendimentos, descontentamento da população exacerbação de agravos de saúde, (potencializados pela falta de medicamentos de uso contínuo), podendo levar à danos irreversíveis e à morte’”
[17]
.

Importa registrar que depois da Inspeção realizada em 6/12/2022, outro escândalo movimentou a imprensa cuiabana.

Estou a falar da Inspeção realizada em 13/2/2023 [recentíssima], pelo Conselho Federal de Farmácia e pelo Conselho Regional de Farmácia, que encontraram 5,5 milhões de medicamentos e insumos vencidos, alocados em barracão da Secretaria Municipal de Gestão, localizado em frente ao Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos de Cuiabá – CDMIC, que parecem terem sido
escondidos
, porque: 1) não se relatou aos referidos Conselhos a existência deles na inspeção realizada em 6/12/2022; 2) os materiais vencidos estavam acondicionados em local totalmente inadequado, com oferecimento de riscos à saúde pública; 3) a nova inspeção nasceu de uma denúncia anônima. Anoto que
“aqueles produtos em geral armazenados ali, são oriundos da chamada ‘CPI dos Medicamentos’, conforme informado, datada entre os exercícios de 2020/2021, onde uma empresa privada (
Norge
Pharma) seria a responsável pela gestão do CDMIC”
.

Esse novo relatório de inspeção
[18]
aponta que
“durante a fiscalização foram conferidos por amostragem 3 (três) produtos em relação a listagem apresentada, não em relação a quantidades dos mesmos, pois, devido a desorganização do local (caixas e demais produtos caídos por toda parte, empilhados de forma inadequada, sem espaço para trânsito) seria inviável. Os mesmos foram conferidos em relação ao princípio ativo, concentração, forma farmacêutica, lote e validade. Visualizamos os itens: Sulfato de
Salbutamol
100mcg/dose aerossol Lote: KJ80236 Validade: 06/2020; Cloridrato de Tioridazina 100mg comprimido Lote: 1817210 Validade: 05/2020 e Paracetamol 500mg comprimido Lote: 18D02N Validade: 04/2020. Todos os itens estavam vencidos e se encontravam na listagem apresentada (que segue em anexo 01 – Medicamentos e insumos vencidos extraídos a partir do sistema da
Norge
Pharma), respectivamente nas páginas 15, 7 e 11”
, concluindo, ao final, a procedência da denúncia apresentada, como se vê desta outra passagem do relatório:

“A denúncia é procedente, os fiscais do CRF/MT em conjunto com as colaboradoras do Ministério Público visualizaram o armazenamento inadequado de medicamentos, materiais médico-hospitalares e insumos em geral, vencidos, no espaço destinado à Secretaria Municipal de Gestão.

Conforme descrito neste relatório, fomos informados que
trata-se
de produtos vinculados a chamada ‘CPI dos Medicamentos’ datada aparentemente entre os exercícios de 2020/2021, onde uma empresa privada (
Norge
Pharma) era a responsável à época pela gestão do CDMIC.

Não temos ciência do andamento desta questão citada no parágrafo anterior, porém, já informamos no relatório oriundo da inspeção realizada em 06/12/2022 que não há um Plano de Gerenciamento de Resíduos no Serviço de Saúde (PGRSS) implantado.

A RDC no222/2018 que regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências, determina em seu artigo 5° que: todo serviço gerador deve dispor de um Plano de Gerenciamento de RSS (PGRSS). Há um montante significativo de medicamentos e insumos em geral vencidos no local, que ainda não foram destinados ao descarte, obviamente, seguindo o previsto nas normativas vigentes.

Os produtos mesmo vencidos, não estão armazenados da forma correta, pois, em sua maioria, trata-se de produtos químicos, ou seja, poluentes. Há inúmeras caixas, assim como produtos fora das mesmas, caídos diretamente no chão do local. Assim como, há caixas em pallets, porém, apresentando umidade, ou seja, vazamento do produto em seu interior, pois, também foi observado que o empilhamento não respeita as especificações dos fabricantes (informada na própria caixa) e há vários tipos de caixas empilhadas umas sobre as outras. Em relação ao acesso do local, o mesmo se encontrava fechado com o uso de cadeado.

Constatou-se também que, há mais produtos vencidos relacionados ao CDMIC, mesmo que de épocas e gestões diferentes, que o listado no relatório anterior emitido pelo setor de fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso CRF/MT.

A lista de Medicamentos e insumos vencidos extraídos a partir do sistema da
Norge
Pharma, que segue em anexo 1, foi apresentada na atual inspeção de forma impressa. Neste sentido, ao menos os itens que foram destacados em *(asterisco) e caneta marca texto, pelos fiscais do CRF/MT, são medicamentos, materiais médico-hospitalares e demais insumos vencidos que não constavam na listagem apresentada em 06/12/2022. Vale destacar que, se houvesse os dados referentes aos lotes e validades na primeira inspeção, Relatório de produtos vencidos no estoque, que segue em anexo 2, haveria a possibilidade de confirmar ou não se todos os itens presentes nas duas listas seriam diferentes, ou seja, se as mesmas são ou não 100% complementares.

A lista de Medicamentos e insumos vencidos extraídos a partir do sistema da
Norge
Pharma (no final das listas consta esta observação – nome da empresa
Norge
Pharma), que segue em anexo 1 (coletada nesta inspeção), apresenta dados dos produtos, lotes, validades, unidade, quantidades, notas fiscais, fornecedores etc., sendo assim, é necessário somente visualizá-la para verificação dos mesmos”.

De mais a mais, não bastassem os milhões de medicamentos e insumo vencidos, foram encontrados instrumentos que poderiam ser utilizados em unidades de saúde da Capital, como tesouras e outros equipamentos cirúrgicos de inox,
“jogados a esmo entre caixas de remédios, sem qualquer cuidado pela Secretaria de Saúde de Cuiabá”
[19]
.

Segundo amplamente divulgado, a maioria dos
5,5 milhões de medicamentos e insumos vencidos

“estão faltando nas unidades de Saúde de Cuiabá. A situação chega ao cúmulo do absurdo, onde encontramos tubos
endoraqueal
, usado para procedimentos de emergência, como em intubações durante a pandemia”
[20]
.

Curiosamente, o Município de Cuiabá, em sua manifestação, não se preocupou em justificar os motivos pelos quais deixou vencer mais de quatro milhões de medicamentos, apontados na inspeção verificada em 6/12/2022.

Consignou, apenas,
“que os medicamentos vencidos encontrados no Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos de Cuiabá (ID no 154398192), são medicamentos que somente não foram descartados por recomendação emanada do Tribunal de Contas do Estado (DOC. II) até que se ultimasse a auditoria até então em andamento realizada pela Controladoria Geral do Município. Ressalta-se que tais medicamentos ainda não foram objeto de descarte, posto que o procedimento licitatório para contratação de pessoa jurídica especializada na execução do serviço encontra-se em andamento (DOC. III)”
.

A essa explicação, bem obtemperou a PGJ ao anotar,
“O mínimo que se pode concluir é que uma quantidade imensurável de dinheiro público será incinerada por, no mínimo, absoluta ausência de uma gestão austera, digna e diligente, ao custo de muitas vidas humanas que se perderam pela ausência desses medicamentos nos nosocômios municipais”
.

De qualquer sorte, a justificativa apresentada para o atraso no descarte dos medicamentos vencidos não apaga o pecado de tê-los deixado vencer.

De igual forma, não procede a tese defensiva do Representado, quando argumenta que
“uma das causas de eventual ausência pontual de determinado medicamento nas unidades deve-se ao fato de um desabastecimento generalizado a nível nacional”
.

A propósito, mostra-se até certo ponto contraditório o pretexto do Município de Cuiabá, no sentido de que a falta de medicamentos
deu-se
em razão de um
“desabastecimento generalizado”,
notadamente porque

deixou vencer 9,8 milhões de remédios e insumos.

Assim como na guerra, onde o soldado não pode desperdiçar munições quando o paiol está desabastecido e a logística não permite supri-lo a tempo e modo, ao gestor da pasta cumpria ter gerido com todo desvelo os medicamentos e insumos adquiridos com os impostos que os cidadãos pagam, bem aproveitando-os, racionalizando a distribuição deles e, principalmente, não os deixando perder.

Aqui, para se dizer o mínimo, houve improbidade administrativa. Agentes públicos hão de ser responsabilizados.

Sem receio de errar, é permitido dizer que – tivesse havido boa gestão e, principalmente, planejamento –, os medicamentos e insumos perdidos poderiam ter sido utilizados nas situações dramáticas relatadas pelos médicos que firmaram os ofícios trazidos no relatório de intervenção, como também nos depoimentos dos médicos auscultados em procedimentos instaurados pelo Ministério Público, aos quais farei referência a seguir.

Posso imaginar a cena de horror de um médico que esteja a assistir um paciente pelo qual nada possa fazer por falta de um diagnóstico preciso ou por carência de um medicamento, como,
verbi gratia
, são os remédios para pressão arterial, que salvam vidas, ou de um simples analgésico, que aliviam dores muitas vezes cruéis.

A essas provas e evidências de que a saúde do município carece de pronta intervenção para restabelecimento da normalidade dos serviços oferecidos à sociedade mato-grossense, se somam aos depoimentos de diversos médicos, colhidos nos procedimentos investigatórios n. 000266/023/2021, n. 008128-001/2022 e n. 004072-005/2022, que
também
cimentam a falta de medicamentos, inclusive nas
UPA’s
da Capital.

A médica
Daiele
Cristine Cândido
declarou que trabalhou no Município por dois anos, passando pela UPA Morada do Ouro, UPA Pascoal Ramos e Pronto Socorro.

A profissional asseverou que
“sofri em relação de ter falta de medicamentos. Um dos exemplos que eu dou são pacientes com problema cardíaco, que teve falta de medicamento de suma importância para protocolo em relação ao paciente de dor torácica”
.

Consignou, ainda, que já presenciou outros colegas perdendo pacientes por falta de medicamentos, e assinalou a falta de equipamento básico em uma de suas experiências:
“já havia um tempo que a gente estava sem este aparelho
[eletrocardiograma]
, de suma importância, até porque em uma unidade de pronto atendimento tem que ter este tipo de aparelho, nós vínhamos há algum tempo já com a falta deste aparelho, foram feitas várias documentações relatando. Nessa época eu estava no Pascoal Ramos. Foi feito vários documentos solicitando este aparelho, e por muito tempo nós ficamos sem, não sei falar por quanto tempo, ficou um tempo significativo. E em uma dessas, o paciente chegou diretamente no box de emergência, provavelmente com infarto, e não tínhamos. O que acontecia, quando o paciente chegava com dor torácica, alguma coisa com relação a este tipo, a gente tinha que colocar o paciente na ambulância e transladá-lo para outra unidade que tinha. A gente perdia o tempo, perdia questão da segurança do paciente, até fazer este translado e voltar,
até que um dia um paciente veio a falecer, sem a realização do exame, pois estávamos fazendo a preparação para levar o paciente e sofremos muitas retaliações por parte da família e a Unidade foi apedrejada por falta deste aparelho
”.

Apesar de o ente público requerido asseverar que o problema de falta de medicamento é crônico na maioria dos municípios do país, o médico
Leonardo de Souza Fernandes
, que também atende na comuna vizinha de Várzea Grande, comparou a farmácia das duas urbes e declarou que
“
a diferença na farmácia é absurda. A diferença é muito grande. Não tem nem o que discutir. Lá temos seis tipos de antibióticos, todos analgésicos, todos anti-inflamatórios, e tem em grande quantidade. Cuiabá não tem nada
”.

Esta afirmação coloca em xeque a evasiva do Representado, de que a falta de medicamentos é um problema inveterado no país.

De mais a mais, a variedade de remédios no mercado, na renhida disputa entre os grandes laboratórios, sempre e sempre há de permitir a substituição de um medicamento por outro. O que não se pode tolerar é a ausência completa deles, como deixou acontecer o Representado.

Referido médico afirmou ainda que,
“de uma forma geral, sempre teve problemas com medicamentos, mas quando entrei em 2018/2019 era bem melhor. Tinha medicações básicas, tinha anti-inflamatórios, analgésicos, e nos últimos dois anos essas medicações básicas a gente não encontra, de vez em quando alguma unidade faz uma doação, chega ali três caixinhas de analgésico simples, um dipirona, mas de ter no estoque contínuo. Medicações básicas principalmente para dor, inflamação, antialérgicos, antibióticos, são medicações básicas”
.

Disse, também, que
“todos os meus plantões eu vou à farmácia, todos. Eu verifico que tem uma quantidade assim ínfima de medicamentos, que são medicamentos de atenção básica, que a gente usa em
UPA’s
, analgésico e anti-inflamatório,
a gente não tem nenhum
. Paciente procura muito por causa de dor. Ele tem que tirar do bolso para comprar, e se não tiver condição mínima, fica com dor em casa”.

Além disso, o aludido profissional diagnosticou um dos motivos da superlotação das
UPA’s
, decorrente da necessidade de o paciente ter que retornar por causa de dores. Contou que
“se alguém chega com enxaqueca, a gente consegue medicar lá, injeção,
mas não fornece nada para levar para casa, porque não tem
. Ele retorna no dia seguinte, porque não levou nada para dor. Isso favorece a lotação das unidades”.

A médica
Sharlene
Oliveira
, contratada pelo Município de Cuiabá, exercendo o cargo de médica-visitadora na UPA Pascoal Ramos, confirmou a carência de medicamentos para exercer o seu trabalho, asseverando que:
“
Da questão da saúde da família, que é atenção primária, falta tudo, medicamentos básicos para tratar hipertensão e diabetes, dipirona, medicação para diarreia e vômito, coisas básicas, atadura, material para fazer curativo, sempre falta
.
Quando falta, eu sempre comunico, falo com o pessoal da farmácia ou com responsável técnico e comunico que o paciente precisa e o médico não tem.
Já aconteceu com um paciente com tromboembolismo pulmonar, que precisava de coagulante na UPA e não tinha. Na UPA sempre falta. A situação piorou.
Já chegou a faltar ‘AAS’
. Meu problema na UPA Morada do Ouro foi um eletrocardiograma. Atualmente não temos Raio-X nas unidades, tem que transportar os pacientes para o Pronto Socorro para fazer e voltar”.

De igual modo, vale ressaltar a declaração de
Carolina Santos Arruda
, médica lotada no Pronto Socorro de Cuiabá:

“
Sempre
houveram
problemas em relação à saúde, mas, ultimamente, desde a pandemia, tem sido muito pior, medicamentos, materiais, procedimentos básicos que deveriam ter dentro do hospital, cirurgias e etc. está bastante comprometido, materiais antigos e estragados
.
Minha preocupação maior é em relação aos medicamentos, que tem muita falta de medicamentos básicos, para controle de pressão arterial, sedativos, medicamentos psicotrópicos para ajudar o paciente a sair da ventilação mecânica e despertar, antibióticos, soros, de glicose. É bem caótica a situação do Pronto Socorro. Dentro da terapia intensiva esses medicamentos são essenciais para salvar a vida dos pacientes. Vários óbitos foram relacionados a essas faltas ou complicações dessa falta. Eu já tive pacientes que simplesmente precisavam de medicamentos para a pressão, que estavam com a pressão muito alta, tiveram colapso cardíaco e foram entubados por conta disso, e acabaram morrendo por consequência disso. São medicamentos com valores irrisórios, distribuídos em farmácia pública, e a gente não consegue acesso no Pronto Socorro. Isso é no dia a dia
.
Não consigo uma posição da diretoria, a farmacêutica responsável não consegue me fornecer lista de medicamentos, já solicitei várias vezes. Eu posso ter opções terapêuticas de substituições; se não tem o A, tem o medicamento B, que tem a mesma função, e tendo uma lista de medicamentos disponíveis, eu consigo fazer uma proposta de tratamento em cima disso, mas eu não consigo
; eu não tenho acesso aos medicamentos que estão disponíveis para o tratamento. A farmacêutica respondeu, via WhatsApp, que ela não é autorizada pela diretoria a fornecer essa lista, por receio de vazar essa informação na mídia, e também como não tem um estoque estável, ela também não consegue fornecer, porque todo dia tem falta e reposição.
Entende-se que o hospital não tem nenhum planejamento de compra de medicamentos
.
Hoje tem o medicamento, amanhã está em falta. O paciente não tem tratamento. A gente finge que trata a pessoa, finge que faz medicina naquele hospital, porque não faz. Não tem uma constância de materiais. Você solicita, solicita, solicita várias vezes e eles não fornecem, não tem a mínima intenção em se preocupar de se fornecer, de ir lá verificar o que está acontecendo. Já tentei falar com diretor clínico, diretor técnico, coordenadores de escala, farmacêuticos, com a coordenadora-enfermeira, que é a Josiane, (...) muitas vezes não respondem (...). Acabo receitando para a família, já fiz várias receitas, o que não é permitido no SUS, mas eu não posso deixar meu paciente morrer porque não tem um remédio simples. A família acaba se virando para ajudar o familiar que está lá doente
.

[...]

Todos os dias, todos os dias, todos os pacientes deixam de receber algum medicamento, medicamentos que são essenciais
. (...). Existem evidências nas prescrições médicas que esses medicamentos, não são feitos. A gente verifica isso em prescrição médica. Então, existem evidências, se for fazer auditória em prontuário, que isso acontece.

Eu sou a que mais cobra, outros colegas também cobram e são coagidos a não falarem no grupo, para não levantar polêmica. A gente comunica situações importantes no grupo (...), ou não recebe nenhuma resposta, ou recebe no privado que não precisa mandar esse tipo de mensagem no grupo, isso de superiores para não ficar falando no grupo e o assunto ficar meio contido. Eles acabam nos coagindo para não agir dessa forma”.

A também médica,
Eliana Maria Siqueira Carvalho
, concursada desde 1997, contou com sonoridade de bronze a ineficiência da atual Gestão na saúde pública:

“Nunca nesses 30 anos de serviço público, a saúde esteve tão ruim, com falta de tudo, de estrutura, com falta de medicação, com falta de especialistas, com falta de equipamentos para curativo, pomada, faixa, atadura. Estamos perdendo pacientes por pressão alta, diabetes, perdendo membros. Na nossa unidade já tiveram quatro pessoas que já amputaram as pernas, os pés, por conta de diabetes descompensada, sem tratamento adequado (...)
. Todo tipo de suporte da atenção básica tem um acesso muito difícil atualmente. A gente não consegue proporcionar o mínimo necessário ao paciente para que ele possa sobrevier.
O Prefeito atual parou de distribuir para a gente medicamentos básicos. Essa falta de medicamentos se agravou muito nos últimos tempos, de uns três anos. Há mais de ano não tem dipirona em quantidade...; as vezes chega uma caixinha, que não dá cinco dias. Há uma farmácia básica em casa PSF e tem um formulário para solicitar a medicação, e tem 175 itens que a própria Prefeitura prescreve como itens básicos para nossa farmácia, que deveriam ter; eu fui lá e contei tudo que tinha, deu 26 itens que a gente tinha; de 175, tinha 26, não dá 15% do que deveria ter. Não tem medicamento básico do básico. Estou com vários pacientes com pressão alta descompensada, isso vai levando a um AVC, perdas de membros. Recentemente, uma situação que impactou muito a gente, foi a perda de uma menina de 16 anos, que apresentava sintomas de um tumor cerebral, mas a gente não conseguiu fazer a ressonância, não conseguiu um neurologista, só nos últimos dias que a gente conseguiu internar ela numa UPA, depois foi para o HMC e lá morreu em poucos dias. O Prefeito nunca investiu. A atenção básica está cada vez pior. Como ele não está pagando os médicos das Policlínicas e os médicos não conseguem sobreviver sem os salários, eles estão saindo; então agora ele ordenou que a gente atenda como se fosse um pronto-atendimento, mas sem nenhuma medicação para dor, vômito, sem fio de sutura para costurar”
.

Não obstante a eloquente objurgatória do Município, no sentido de que tais depoimentos não podem ser considerados e valorados senão “quando do manejo de ação judicial de improbidade administrativa”, é possível dar réplica ao argumento com a observação de que o Pedido de Intervenção não é ação, onde por “provas” somente podem ser consideradas aquelas recolhidas no bojo do processo, em audiência instrutória realizada sob os auspícios dos princípios da imediação, da publicidade e contraditório.

No tocante ao aspecto da existência de provas, no que diz respeito ao fundamento de descumprimento de ordens judiciais [CF, art. 35, inciso IV], nada há a reclamar, posto que provado em abundância por meio das decisões não atendidas. Já em relação ao descumprimento de princípios sensíveis da Carta Magna, há provas [não no sentido judicial] e evidências graníticas de que a má gestão na pasta de saúde do município continua a provocar a falta de médicos e de medicamentos nas unidades [hospitais,
UPA’s
, etc.], impedindo que o ente federativo – justamente o que se coloca mais próximo da população – cumpra com o dever constitucional de garantir a vida e a saúde do seu povo.

Os depoimentos dos médicos não hiperbolizam o desastre que se abateu sobre a saúde cuiabana; ao revés, apenas confirmam os documentos vivos de outros médicos, materializados nos ofícios colacionados no Relatório que o interventor apresentou.

Que dizer então dos
9.800.000 [nove milhões e oitocentos mil] medicamentos e insumos vencidos
, encontrados em vistorias realizadas pelos Conselhos de Farmácia e pelo Ministério Público?

Os medicamentos que a Comuna deixou perder poderiam ter salvado vidas, como mostraram os médicos nos seus depoimentos e nos ofícios encaminhados.

Chama atenção a informação do Conselho Regional de Farmácia no Relatório da Inspeção que realizou no Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos de Cuiabá, expondo que
“dos 145 [cento e quarenta e cinco] itens presentes na lista de medicamentos essenciais, somente 41 [quarenta e um] itens existem no estoque [...], em quantidade para atender a mais de 30 [trinta] dias da demanda do município [sic], e dentre os 145 [cento e quarenta e cinco] itens essenciais presentes na lista, 68 [sessenta e oito] itens estão com o estoque zerado ou muito próximo do zero. Ou seja, aproximadamente 47% [quarenta e sete por cento] dos itens presentes na lista de essenciais estão com estoque zerado ou próximo de zero”.

O Relatório ainda informa que
“dentre 204 [duzentos e quatro] tipo de medicamentos, somente 51 [cinquenta e um] possuem estoque para atender a demanda do município de Cuiabá por mais de 30 [trinta] dias [...], e dentre 80 [oitenta] insumos diversos, somente 4 [quatro] possuem estoque para atender a demanda de Cuiabá por mais de 30 [trinta] dias. Os números de controle de estoque, demonstram claramente a falta de itens essenciais”
.

A carência de profissionais da saúde, especialmente médicos, é outro fator que agoniza nossa população. Assim mostrou o Relatório de Inspeção realizado pelo Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso:

“A unidade da UPA da Morada do Ouro apresentava-se com estrutura física adequada ao seu funcionamento, com exceção da situação relatada quanto ao Raio X. Mas em condições inadequadas ao bom funcionamento no momento da inspeção, do ponto de vista de recursos humanos, pois não dispunha de corpo de pediatras disponível.

Quanto aos profissionais contratados emergencialmente através de processo seletivo e os contratados através de empresas terceirizadas encontram-se em situação de insegurança de trabalho, seja pelas vagas na escala sobrecarregando os profissionais, seja pela remuneração acordada que não é cumprida, seja pela falta de alguns itens necessários para o adequado atendimento da população (medicamentos e fios de sutura).

O controle de frequência dos profissionais encaminhados pela empresa terceirizada, até o momento da inspeção, era feita através de aplicativo de celular, segundo os próprios profissionais, sendo da responsabilidade do fiscal do contrato o controle da frequência, na Secretaria Municipal de Saúde”.

“A Unidade da UPA do Verdão apresentou, no momento da inspeção, estrutura física adequada e materiais necessários para o desenvolvimento de suas atividades.

Quanto aos profissionais estatutários e contratados escalados, foi possível identificar a causa das faltas, e também identificar os mecanismos de controle e frequência dos mesmos.

Quanto ao número de profissionais atuantes da unidade, no momento da inspeção estava insuficiente, uma vez que havia falta de profissionais escalados e que não foram cobertos pela empresa contratada (faltaram dois pediatras e havia uma escala VAGA), que não foi coberta.

Quanto ao controle de frequência dos profissionais contratados através da empresa contratada, não foi possível identificar os mecanismos de controle de trabalho dos mesmos. O Sr. Murilo informou que o controle de execução do contrato é de responsabilidade do fiscal de contrato, que fica na Secretaria Municipal de Saúde”.

Também neste ponto, o que se vê, lamentavelmente, é a incúria da Administração Pública Municipal com a contratação de profissionais capacitados para atendimento da população; com o controle de ponto dos médicos terceirizados; e ainda, com o cumprimento de suas obrigações, em especial o pagamento dos médicos atuantes no atendimento da população, conforme destacado pela PGJ no aditamento à Representação Interventiva:

“Como se não bastasse, extrai-se dos vídeos das oitivas dos 05 (cinco) médicos da rede pública municipal de Cuiabá e dos Relatórios de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Medicina e Farmácia, procedentes da Inspeção Conjunta, sucedida em 06 de dezembro de 2022, que os profissionais contratados emergencialmente através de processo seletivo e os contratados através de empresas terceirizadas se encontram em situação de insegurança de trabalho, seja pelas vagas na escala sobrecarregando os profissionais, seja pela remuneração acordada que não é cumprida, seja pela falta de alguns itens necessários para o adequado atendimento da população (medicamentos e fios de sutura). Senão vejamos:

Em seu depoimento, acolhido no interesse das investigações conduzidas pela 9a Promotoria do Núcleo do Patrimônio Público de Cuiabá, o médico
Leonardo de Souza Fernandes
esclareceu que, com relação a questão das contratações de médicos pela empresa terceirizada
Family Medicina e Saúde Ltda.
, embora já ter recebido proposta, em diversas ocasiões, pela empresa terceirizada,
os salários por ela pagos são menores
. Em contrapartida,
os profissionais médicos contratados não precisam registrar por ponto eletrônico
, fazendo-o digitalmente por meio de aplicativo instalado em seus aparelhos celulares particulares,
cujo controle é feito por médico coordenador desconhecido destes
(embora suspostamente atuem na mesma Unidade de Saúde).

Diferentemente dos médicos nativos dos testes seletivos, vinculados diretamente a administração pública, que, assim como ele, necessitam comprovar o cumprimento integral da jornada contratada, por meio do registro do ponto eletrônico nas dependências das Unidades de Saúde.

E revela que, médicos recém-formados, médicos desempregados que não tem outra escolha (...) acabam entrando. Porque muitos vêm de (faculdades) particulares, tem que pagar FIES e não tem outra opção, eles entram. Entretanto, muitos logo desistem por não valer a pena, diante do valor do vencimento pago pela empresa frente a grande quantidade pacientes que necessitam atender.

Por sua vez, a médica
Sharlene
Lopes de Oliveira
afiança haver
pressão interna
para que os médicos contratados por meio de teste seletivo, a exemplo dela, passem a laborar como Pessoa Jurídica contratada pela empresa terceirizada; inobstante ser desvantajoso para o profissional médico, na medida em que, além de receber menos pela hora laborada, perde-se os benefícios trabalhistas previstos na CLT. Isto porque eles são específicos para funcionários e não se aplica às Pessoas Jurídicas.

A desídia com que os profissionais da Saúde são tratados pelo Município de Cuiabá e pela empresa terceirizada por ela contratada, LG, também mereceu seu registro Relatório de Inspeção da Unidade de Pronto Atendimento Morada do Ouro:

[...]

Outro relato não menos relevante diz sobre a remuneração dos profissionais.
Médicos e enfermagem em geral não recebem o prêmio acordado, nem horas extras ou os incentivos de final de semana desde setembro de corrente ano,
computando um acumulado de vencimentos em atraso de cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês. Observou-se a escala de plantão semanal fixada a porta de entrada, de modo visível, contendo especialidade (Pediatria), porém
sem plantonista da especialidade
. Segundo informação a empresa LG, contratada para suprir as faltas das escalas, não encaminhava pediatra para suprir os plantões, forçando outros profissionais a realizar tais atendimentos. Dentro da unidade, foi possível identificar as escalas de plantões para o mês de dezembro, onde se observou a existência de médicos em gozo de férias e de licença maternidade. O relato do Diretor Técnico é de que
há diversas vagas na escala de plantão ao longo da semana, nem sempre supridas de forma adequada pela empresa contratada para este fim
. Refere que
nunca sabe quem irá suprir a escala
, que o controle, incluindo o ponto, é feito pela empresa terceirizada. Há diversos regimes de contratação dos médicos plantonistas: contrato direto pela prefeitura, restando poucos profissionais nessa condição, visto estar em curso uma migração para a forma de contratação terceirizada, pela empresa LG, desde setembro. Refere ainda que houve demissão de profissionais médicos sem que fossem honradas as
verbas rescisória
(destacou-se).

[...]

Em contrapartida, o Interventor encontrou a seguinte exceção:

Por outro lado, em uma análise prévia, constatamos inúmeros profissionais de enfermagem, lotados nessas unidades, de forma irregular e desnecessária, inflando a folha de pagamento. A justificativa para essa ação, se dá pelo fato de que o prêmio saúde dos profissionais de enfermagem, lotados na atenção primária saúde, e consideravelmente maior que os demais níveis de assistência, conforme Lei Complementar n. 505, de 29 de dezembro de 2.021” (destaques no original).

Esses mesmos fatos foram noticiados quando da propositura da presente ação e remanescem até a presente data!

Desta feita,
além da carência de estrutura e de medicamentos que fulmina o Princípio da Proteção Integral da Saúde
– o que se abordara logo adiante –,
a contratação por terceirizada da maior parte dos médicos que atendem a grande população cuiabana nas
UPA’s
e Policlínicas
, caracteriza a prática da
terceirização da atividade-fim
, o que também não é admitido por configurar burla a regra do concurso público, para o provimento de cargos públicos, ferindo de morte, de sua vez, o princípio constitucional da investidura em cargos públicos”.

Os médicos ouvidos destacaram a falta de pontualidade no pagamento dos salários, como se vê:

“Desde que ingressou em Cuiabá
nunca recebeu o salário em dia
.
Isso já tem dois anos. O salário é recebido em três pagamentos. No primeiro mês se recebe o salário-base. No segundo entra o salário e o prêmio. No terceiro que praticamente entra o salário inteiro, que seria o salário, o prêmio e o incentivo. Então, sempre o prêmio está um mês atrasado e o incentivo dois meses atrasados
”
[
Daiele
Cristina Cândido]

“
Não consegue receber o salário inteiro
. Há uma defasagem.
Paga cada um no dia que eles querem
. O que não atrasa é o salário-base.
O incentivo atrasa de três a quatro meses
. A SMS diz que não tem previsão de quando pagará o salário. É sempre a mesma resposta”
[Leonardo de Souza Fernandes].

“Boa parte do salário é um incentivo. Tem o salário que está no contrato e a gente recebe um incentivo, isso não é o prêmio saúde, eles não falham com o prêmio-saúde. O incentivo seria um adicional ao salário (...),
mas isso não está sendo pago

desde de
julho
. Os incentivos aparecem nos holerites. Queria acrescentar que eu não recebi meu salário e no meu holerite está que eu recebi no dia 31, e isso não é verdade, hoje é 8 de novembro e
eu não recebi meu salário de outubro
. Comigo esse atraso foi a primeira vez, (...) eles justificam que não tem como pagar, e tem também o incentivo que vai para quatro meses de atraso, é 50% do nosso salário”
[
Sharlene
Oliveira]
.

“A atenção básica está cada vez pior.
Como ele não está pagando os médicos das Policlínicas e os médicos não conseguem sobreviver sem os salários, eles estão saindo; então agora ele ordenou que a gente atenda como se fosse um pronto-atendimento, mas sem nenhuma medicação para dor, vômito, sem fio de sutura para costurar.
O salário tem um mínimo e tem uma gratificação que é muito mais que o salário, mas temos recebido em dia o salário, o nosso problema é dar um atendimento para a pessoa, ver a pessoa morrendo;
muitas vezes a gente faz vaquinha para comprar medicamento para feridas. Os salários dos contratados estão atrasadíssimos, eles estão com grande parte do salário, que recebem como incentivo, esses incentivos não estão sendo pagos desde julho. Na minha opinião, eles fazem isso de caso pensado, para terceirizar ainda mais, dizem que não conseguem ter médicos, mas não é porque os médicos não querem trabalhar para a Prefeitura, é porque impossível ter seu salário de R$ 7 (sete mil reais) e você estar recebendo R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), ficando o restante para trás
”
[Eliana Maria Siqueira Carvalho]
.

Ainda que a terceirização de algumas atividades médicas esteja em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, conforme assinalado pelo Município de Cuiabá, e que o Concurso Público esteja em andamento, a PGJ destacou, em seu parecer, que tal prática [terceirização da atividade fim]
“foi uma artimanha criada com a finalidade de burlar a decisão judicial que determinou a realização de teste seletivo e concurso público para o provimento das vagas da saúde municipal, notadamente aquelas criadas por lei municipal, ferindo o princípio constitucional da investidura em cargos públicos”
.

Porém, ainda mais grave foi o fato verificado logo
após
a concessão da liminar, no qual a empresa então contratada pelo Município de Cuiabá –
Family Medicina e Saúde Ltda.
–, simplesmente
abandonou
a prestação de serviços, cuja situação não foi ignorada pela PGJ em sua manifestação:

“Também não fez qualquer menção quanto a falta de profissionais nas unidades de saúde, decorrente dessa política nefasta de escolher empresas altamente suspeitas, via dispensa de licitação, como a
Family Medicina e Saúde Ltda.
, que demonstrou, a todo momento, não ter qualquer comprometimento com a prestação de um serviço digno de saúde, tanto que, assim que fora deferida a liminar possibilitando a intervenção, simplesmente ABANDONOU a prestação de serviços, deixando milhares de pessoas à mercê da sorte nos postos de saúde”.

A situação calamitosa da saúde pública municipal é fato público e notório. Todos os dias, praticamente, a imprensa veicula matérias que demonstram a amplitude do problema que enfrenta a população, das quais transcrevo algumas manchetes:

Médicos apresentam situação da saúde pública de Cuiabá e Várzea Grande ao Governo:
http://www5.sefaz.mt.gov.br/-/medicos-apresentam-situacao-da-saude-publica-de-cuiaba-e-varzea-grande-ao-governo

Servidores relatam ‘pior momento’ da saúde de Cuiabá e citam morte por falta de infraestrutura e medicamentos:
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2022/12/18/servidores-relatam-pior-momento-da-saude-de-cuiaba-e-citam-morte-por-falta-de-infraestrutura-e-medicamentos.ghtml

Policlínica e
UPAs
estão sem remédios e servidores proibidos de vazar informação – 21.2.2018:
https://www.rdnews.com.br/cidades/conteudos/96229

Tem lugar até pior? Secretária debocha de denúncias de precariedade na rede básica de saúde:
https://sindimedmt.com.br/Ver/2429/tem-lugar-ate-pior-secretaria-debocha-de-denuncias-de-precariedade-na-rede-basica-de-saude

Pacientes cobram melhoria em atendimentos na UPA Pascoal Ramos, em Cuiabá:
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2022/08/17/pacientes-cobram-melhoria-em-atendimentos-na-upa-pascoal-ramos-em-cuiaba.ghtml

Bebê morre em UPA de Cuiabá; ‘entrou brincando e saiu morta’, desabafa pai:
https://www.vgnoticias.com.br/cidades/bebe-de-1-anos-morre-em-upa-de-cuiaba-e-pais-haitianos-dizem-que-menina-entrou-brincando-e-saiu-morta/91190

Família se revolta e quebra UPA em Cuiabá depois que mulher morreu à espera de ambulância:
https://www.hnt.com.br/cidades/mulher-morre-enquanto-esperava-ambulancia-e-familia-se-revolta-e-quebra-upa-em-cuiaba/282092

Vereador se indigna com paciente desmaiando em UPA; prefeitura rebate e mostra rapaz medicado:
https://www.obomdanoticia.com.br/politica/vereador-se-indigna-com-paciente-desmaiando-em-upa-prefeitura-rebate-e-mostra-rapaz-medicado/174967

Pacientes esperam 10 horas para serem atendidos em UPA; SMS diz que internação estava lotada:
https://www.unicanews.com.br/cidades/pacientes-esperam-10-horas-para-serem-atendidos-em-upa-sms-diz-que-internacao-estava-lotada/79135

Denúncias apontam precariedade da UPA Verdão com faltas de médicos e medicamentos:
https://www.leiagora.com.br/noticia/118698/denuncias-apontam-precariedade-da-upa-verdao-com-faltas-de-medicos-e-medicamentos

Cuiabá: pacientes reclamam de demora para atendimento médico na UPA Verdão:
https://primeirapagina.com.br/saude/cuiaba-pacientes-reclamam-de-demora-para-atendimento-medico-na-upa-verdao/

Pacientes relatam falta de testes covid e médicos em unidades de saúde de Cuiabá:
https://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/pacientes-relatam-falta-de-testes-covid-e-mdicos-em-unidades-de-sade-de-cuiab/716612

Profissionais de UPA em Cuiabá relatam descaso da Secretária de Saúde e sentimento de impotência:
http://circuitomt.com.br/editorias/cidades/166458-profissionais-de-upa-em-cuiaba-relatam-descaso-da-secretaria-de-saude-e-sentimento-de-impotencia.html

Falta de médicos leva pacientes ao desespero na UPA Morada do Ouro:
https://www.abroncapopular.com.br/politica/video-falta-de-medicos-leva-pacientes-ao-desespero-na-upa-morada-do-ouro/20849

Falta de médicos em Cuiabá já é realidade nas unidades básicas:
https://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/falta-de-mdicos-em-cuiab-j-realidade-nas-unidades-bsicas/700804

Pacientes lotam Centro de Especialidade Médica para tentar marcar consultas em Cuiabá:
https://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/pacientes-lotam-centro-de-especialidade-mdica-para-tentar-marcar-consultas-em-cuiab/700257

Mais de 130 mil pessoas estão desassistidas por falta de médicos em Cuiabá, diz estado:
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2023/01/04/mais-de-130-mil-pessoas-estao-desassistidas-por-falta-de-medicos-em-cuiaba-diz-estado.ghtml

Pacientes em macas nos corredores e corre-corre definem PS de Cuiabá:
https://www.rdnews.com.br/cidades/pacientes-em-macas-nos-corredores-e-corre-corre-definem-ps-de-cuiaba-assista/92386

Sindimed
denuncia precariedade nos atendimentos de urgência em Cuiabá:
https://primeirapagina.com.br/saude/sindimed-denuncia-precariedade-nos-atendimentos-de-urgencia-em-cuiaba/

Emanuel Pinheiro abandonou os doentes, é o pior prefeito da história:
https://www.caldeiraopolitico.com.br/noticia/67934/emanuel-pinheiro-abandonou-os-doentes-e-o-pior-prefeito-da-historia
.

Merece destaque, ainda,
“a elevada demanda reprimida de cirurgias”
, conforme levantamento feito pelo Gabinete de Intervenção:

“Em análise da demanda reprimida de cirurgias do Sistema de Regulação SISREG III, conforme relatório extraído em 23/11/2011 (
https://sisregiii.saude.gov.br
),
verifica-se 28.581 solicitações de cirurgias eletivas pendentes, sendo 11.128 de Cuiabá e 17.453 do interior, com pacientes aguardando desde 2016 para alguns procedimentos. E a demanda reprimida de urgência com 30.154 solicitações pendentes
.

O que chama a atenção é a elevada demanda reprimida de cirurgias represadas e a ociosidade dos leitos do HPSMC enquanto as demais unidades de saúde da rede estão superlotadas e sobrecarregadas por falta de vagas em leitos hospitalares
. Pacientes aguardam dias nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) e Policlínicas, que são as unidades de porta de entrada para os atendimentos de urgência, aguardando vagas de
UTI’s
e de enfermarias, e que esta demora leva a piora do quadro clínico do paciente, o agravamento da doença causando sequelas irreversíveis em alguns casos e até mesmo o óbito de muitos usuários do SUS”.

O esgotamento da capacidade de o Município de gerir sua saúde pública também é revelado pelo exorbitante número de demandas judiciais propostas contra ele nos últimos 6 [seis] meses, que tive o cuidado de verificar, as quais contabilizaram mais de 500 ações.

Não obstante o caos que se instalou, não estou aqui a afirmar que o Município de Cuiabá não se preocupa com a saúde pública.

É medida de justiça registrar os muitos avanços alcançados pela atual gestão, enumerados nas respostas do Representado. Todavia, desgraçadamente, ela capenga na área de provisão de médicos, medicamentos e procedimentos, que é o ponto nodal desta Representação Interventiva.

Nesses particulares a sociedade precisa ser medicada, e o remédio há de ser buscado na intervenção.

Por mais que o Município de Cuiabá insista em afirmar que
“vem sendo zeloso, na medida do possível, com as suas obrigações atinentes à prestação de serviço público de saúde”
, entendo que a medida drástica e excepcional da intervenção se mostra razoável, adequada e imprescindível diante da situação apresentada.

O fato de ter aplicado nas ações e nos serviços públicos de saúde percentuais superiores ao mínimo constitucionalmente exigido [15%] – porquanto, conforme assinalado, em 2020 aplicou 34,67% e, em 2021, o montante de 30,64% de sua receita –, apenas mostra que os recursos não foram bem geridos, como provam os desperdícios de medicamentos, atrasos nas folhas salariais e o grande represamento de cirurgias.

É o próprio Representado quem informa que o orçamento da saúde no município é na ordem de 1,5 bilhões de reais, conforme Lei Orçamentária Anual n. 6.756, de 13/1/2022, o que, convenhamos, não pode ser considerado irrisório, mas bastante para suprir pelo menos a falta de medicamentos e insumos, sem os quais a disponibilidade de médicos seria de pouca valia.

De toda sorte, a questão aqui não é discutir a soma aplicada na área da saúde municipal – se está dentro ou não do percentual constitucionalmente previsto –, mas a
qualidade
da gestão, que impacta na deficiência dos serviços efetivamente prestados.

De igual modo, conquanto louváveis as medidas planejadas pelo Representado, materializadas em seu “Plano de Ação Emergencial”, é necessária a adoção de ações enérgicas e urgentes, pois vidas estão se esvaindo enquanto nada ou pouco se faz para retirar do coma a saúde do município.

Depois, não há nenhuma garantia que o Município cumprirá a
promessa feita consigo mesmo
, máxime quando tem levado anos para cumprir o que foi determinado em ações judiciais, como se viu no caso dos concursos públicos.

Quantos outros “Planos de Ações” não foram idealizados pelo Município ao longo desses anos? Quantos não foram os Secretários de Saúde nomeados e substituídos na atual gestão? Por certo que todos eles apresentaram planos que acreditavam poder solucionar os problemas.

Infelizmente, todos fracassaram!

Não basta intenção, até porque
de bem-intencionados o inferno está cheio
, diz um adágio popular.

E não há mais tempo para experiências.

A saúde deve apressar os passos na solução imediata dos seus problemas, que não são poucos, além de muito graves. E o Município já mostrou sua incapacidade de resolvê-los.

Não há nada mais a fazer que possa ser confiado ao Representado. É preciso que o Interventor, auxiliado pelo Tribunal de Contas do Estado, coloque a pasta nos seus carris, para que ela, cessada a intervenção, possa seguir uma política orientada por ações estruturantes, capaz de evitar que a saúde do nosso povo continue a padecer por falta de médicos e medicamentos.

No caso, intervenção é remédio, não “extrema-unção”. Conquanto amargo, não se pode mais adiar seja ministrado, não para quem já se encontra na UTI e respira com a ajuda de aparelhos.

A ingente tarefa de ao menos tirar a saúde do município da UTI e levá-la a um quarto de hospital, não será feita apenas com a realização de concursos públicos e provimento dos cargos oferecidos, mas
também e sobretudo
com a imediata e inadiável disponibilização de medicamentos e procedimentos, sem os quais o acudimento aos doentes e moribundos pelos médicos se resumirá à presença física deles, e não de efetiva assistência, até porque, como disse na liminar que deferi, nessas circunstâncias, será melhor ter um padre ao lado deles, com a prédica do sacramento da extrema-unção na ponta da língua.

O que se busca com a intervenção é, em
ultima

ratio
, resgatar a dignidade do atendimento médico e a disponibilização de exames e medicamentos a todos aqueles que deles necessitam.

Não tendo a intervenção caráter político, nem a finalidade de escandalizar e investigar criminalmente quem quer que seja, advirto que não será tolerada, sob pena de responsabilidade do Interventor que venha a ser nomeado, nenhuma ação policialesca nas dependências dos prédios do município, que não são nem podem ser considerados apêndices de nenhuma Delegacia de Polícia.

É evidente que em se verificando irregularidades que possam sugerir a existência de crimes ou improbidade administrativa, é seu dever informar as autoridades competentes para rigorosa apuração dos fatos.

O que se veda ao interventor é assumir a função a braços dados com qualquer autoridade policial. Sua obrigação é com a regularização dos serviços de saúde, não com desvelamento de crimes, menos ainda com a
escandalização
deles, que acabaria por dar à intervenção viés político, de todo inadmissível.

De outro lado, as provas [no sentido
lato senso
] expostas neste voto mostram que vidas humanas foram perdidas por falta de médicos, medicamentos e procedimentos. É preciso apurar as responsabilidades de quem deu causa às mortes denunciadas pelos médicos, apurando ainda, em toda a extensão, outras porventura ocorridas pelas mesmas causas.

Na hipótese vertente, a PGJ não postula o afastamento do Chefe do Poder Executivo Municipal, mas apenas sua
substituição
na administração da Secretaria Municipal de Saúde.

Conquanto a aludida situação pareça, de início, dificultosa, considero-a plausível, pelo menos neste primeiro momento, tendo em vista que o caos
centraliza-se
exclusivamente na área da saúde municipal.

Portanto, tratando-se de
intervenção setorizada
, a presente liminar abrangerá apenas a Secretaria Municipal de Saúde, com inclusão da Administração Pública direta e indireta, concedendo ao interventor a ser nomeado amplos poderes para gerir a coisa pública na aludida pasta.

A nomeação de interventor na pasta de saúde importa,
ipso facto
, no afastamento do atual Secretário de Saúde, até para se evitar naturais e inevitáveis divergências de posições, prejudicando ou dificultando o cumprimento das decisões judiciais objetos desta Representação Interventiva, ou de outras ações corretivas e curativas.

Para êxito da intervenção, fica determinado a priorização orçamentária para atendimento das ordens judiciais descumpridas e para disponibilização de exames e medicamentos, com acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado, para que não haja desequilíbrio orçamentário/financeiro, com comprometimento de outros serviços, especialmente os essenciais.

Tratando-se de medida extrema – haja vista a regra ser a autonomia do ente federativo –, a intervenção deve perdurar pelo menor tempo possível, com suficiência para a restauração da regularidade dos serviços de saúde do Município de Cuiabá, quanto aos problemas aqui tratados.

Dentro dessa linha de entendimento, proponho que a intervenção não se estenda além de 90 [cento e oitenta] dias, salvo se houver motivos justificados e comprovados, que não advenham de desídia, incúria ou incompetência do interventor.

O tempo de intervenção será supervisionado pelo Tribunal de Contas do Estado, que poderá sugerir até a abreviação dele, se cumprida a finalidade desta medida extraordinária.

Além disso, diferentemente do que ocorreu no curto período de intervenção, no qual vigorou a medida liminar por mim deferida, não poderá o Interventor nomeado requisitar livremente servidores de outras Secretarias do Município de Cuiabá sem prévia anuência do Tribunal de Contas, que averiguará a imprescindibilidade da que se fizer.

À vista do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela PGJ e, de consequência, determino a intervenção do Estado de Mato Grosso no Município de Cuiabá,
especificamente
para atuação na área de saúde, incluindo a Administração Direta e Indireta [Empresa Cuiabana de Saúde], conferindo ao interventor, que
substituirá
o Prefeito Municipal
exclusivamente
nesta pasta, amplos poderes de gestão e administração, podendo editar decretos, atos, inclusive orçamentários, fazer nomeações, exonerações, determinar medidas imperativas aos subordinados e
demais servidores da Secretaria
, até que se cumpram efetivamente todas as providências necessárias à regularização da saúde na cidade de Cuiabá, no prazo de
90 [noventa] dias
.

Advirta-se o Prefeito Municipal e demais Secretários que qualquer embaraço oferecido à atividade do interventor será considerado crime de desobediência e, conforme o caso, de responsabilidade, além de eventual improbidade administrativa.

Desde já fica o interventor autorizado a nomear
co-interventores
com capacidade técnica e reputação ilibada, visando a plena consecução do objetivo desta intervenção.

O interventor deverá apresentar, no prazo de 15 [quinze] dias, um plano de intervenção – com os nomes dos
co-interventores
[se for o caso] –, contendo as medidas que adotará, bem como apresentar relatórios quinzenais sobre as providências tomadas.

Comunique-se a Presidente deste Sodalício para que, nos termos do art. 147 do RITJMT, requisite ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso para que providencie,
com urgência
, o decreto previsto no art. 189, § 1o, da Constituição do Estado de Mato Grosso, atendendo em especial o requisito mencionado na alínea
c
, tendo em vista que o interventor substituirá o Prefeito Municipal de Cuiabá,
exclusivamente na área da saúde
, e administrará referida pasta durante o período de intervenção, visando restabelecer a normalidade dos serviços.

Determino a imediata comunicação ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Cuiabá acerca da presente decisão, notadamente no atinente às advertências acima consignadas.

Oficie ao Tribunal de Contas do Estado, na pessoa do seu insigne Presidente, solicitando o acompanhamento
pari passu
da intervenção, prestando ao interventor o auxílio e as orientações que se mostrarem necessárias ao restabelecimento dos serviços de saúde no município.

Determino a extração de cópia deste procedimento para encaminhamento à autoridade policial, para apuração de eventuais responsabilidades penais dos que possam ter dado causa, até por omissão ou negligência, a mortes e aleijões de munícipes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1o VOGAL):

Eminentes Pares,

Reconheço a gravidade da situação e das questões trazidas à lide pelos Conselhos Regional e Federal de Farmácia e de Medicina. No entanto, peço vista dos autos em razão da magnitude da matéria e das consequências de uma intervenção na saúde municipal.

V O T O

EXMO. SR. DES
.
PAULO DA CUNHA (2o VOGAL):

Senhora Presidente,

A intervenção de qualquer ente federado em outro é um ato excepcionalíssimo, tanto é verdade, que somente é permitida nas estritas hipóteses do art. 35 da Constituição Federal.

Acompanho o voto do relator, mas reservo-me ao direito de rever este voto, após o voto do eminente Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES
.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA (3o VOGAL):

Senhora Presidente e insignes Pares,

Peço vista compartilhada dos autos com o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

Como destacado pelo Desembargador Paulo da Cunha, os requisitos para a intervenção são parametrizados dentro art. 35 da Constituição Federal. No caso, destacou-se que, pelas regras constitucionais, a princípio, não tem condições dessa intervenção.

Prescreve o inciso III do art. 35 da CF:

II -
não
tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;

O eminente relator destacou em seu voto que essa aplicação foi acima do normal. Os atos discorridos em seu voto são gravíssimos, merecem outro tipo de procedimento, e não a intervenção meramente parcial, até porque, tenho sérias dúvidas acerca da possibilidade dessa intervenção.

Ademais, preciso aprofundar-me quanto aos fatos novos trazidos quando
da
sustentação oral desta intervenção, porque são fatos produzidos por interventores, e precisamos recebê-los como extrajudicial, embora o procurador municipal tenha manifestado a respeito.

Todos sabemos que saúde pública se encontra um caos, não apenas no município, basta dirigir-se aos hospitais regionais e encontraram a mesma dificuldade, embora a Sua Excelência, o Secretário Estadual tenha envidado esforços, mas há debanda de médicos, essa é a razão que foi colocado a contratação de médicos recém-formados.

A pandemia muito o prejudicou, deveria o Ministério Público, diante do que já recebeu, ter tomado outras providências, para que esse caos decantado nesse pedido não se prorrogue.

É necessária uma apuração desses fatos que se encontram emoldurados pelo que fora decantado em ilícitos penais que merecem outro procedimento, como já mencionei.

Peço vista compartilhada dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL (4o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES
.
RUI RAMOS RIBEIRO (5o VOGAL):

Senhora Presidente,

Peço vênia aos que pediram vista dos autos, desde já, acompanho o voto do relator.

A renitência, a fragilidade, a insuficiência e a falta de efetividade são ao longo de anos. Trata-se de um gestor público e não de um escritório particular.

Está tudo a prova, assim, infelizmente, porque ninguém tem prazer nisso, diga-se de passagem, resta a providência dada pelo relator.

Acompanho o voto do relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES
.
GUIOMAR TEODORO BORGES (6o VOGAL):

A proteção da saúde do cidadão é a razão da própria existência do Estado. O voto o e. Relator demonstra que há descumprimento de decisão judicial, bem como de preceitos constitucionais, no que tange aos serviços de saúde revelados na petição de pedido de intervenção.

Parece que há de um lado recursos financeiros e de outro uma deficiência absoluta na prestação dos serviços, um descompasso inconciliável, mas de todo modo, como há o pedido de vista a
guardo para proferir o meu voto.

Aproveitarei para melhor analisar esses aspectos, mas, desde logo, reconheço a gravidade dos fatos.

V O T O

EXMO. SR. DES
.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (7o VOGAL):

Acompanho o voto do relator, mas posso rever meu voto após a vista do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (8o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA
.
MARIA EROTIDES KNEIP (9o VOGAL):

Senhora Presidente,

Tive a oportunidade de examinar com bastante paciência a profundidade do voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri.

Confesso que fiz a leitura do voto ontem à noite e perdi o sono, por imaginar que o Poder Judiciário já poderia ter ajudado a população da grande Cuiabá, assim como a própria gestão municipal a salvar vidas.

Informo que as unidades de saúde Várzea Grande têm sido sobrecarregadas com os atendimentos oriundos a Capital, isso é público e notório, inclusive consta das matérias jornalísticas que foram anexadas aos autos.

Peço vênia aos eminentes colegas que pediram vista, mas não é possível dormir mais um dia sabendo que poderíamos ajudar a resolver e não estamos.

Estou absolutamente convencida pelo voto do relator, por todo o cuidado, pela competência e sabedoria do Desembargador Orlando de Almeida Perri, pela sua experiência em mais de quarenta anos de magistratura.

Afasto as duas questões de ordem, além de acompanhar inteiramente o voto do relator, com a devida vênia aos colegas que pediram vista.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES
.
JOÃO FERREIRA FILHO (10o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES
(11o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA
.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (12o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) COMPARTILHADA COM O 3o VOGAL (DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA).

SESSÃO DE 09 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégio Plenário,

Conforme consta nos autos, em
agosto de 2022
, o Sindicato dos Médicos noticiou ao Ministério Público irregularidades na Secretaria de Saúde de Cuiabá “
ocorridas ao longo dos últimos anos – ao menos desde 2018
” as quais tornaram precário o serviço no município, tais como falta de médicos e de medicamentos, “
furos nas escalas médicas
”, atrasos no pagamento dos salários, assédio moral,
etc
, e juntou “
farta documentação
” com “
indícios de fraude na contratação de empresas para atividade-fim e descumprimento de decisões judiciais
.

O Pedido de Intervenção foi protocolado em
1o-9-2022
e está alicerçado estritamente no
descumprimento de decisões judiciais

relacionadas

a
contratações temporárias sem processo seletivo e sem situação de excepcionalidade; não realização de concurso público; e não disponibilização no Portal da Transparência das escalas de trabalho médico em todas as unidades (ID 142057156)
.

Depois de apresentado o rol das decisões tidas por não cumpridas, foi destacado o seguinte na
inicial
:

“[...] Como exaustivamente demonstrado, diversas são as decisões judiciais atinentes à área de saúde pública que se encontram reiteradamente descumpridas pelo Município de Cuiabá, com especial relevo à Secretaria Municipal de Saúde, sendo fator mais que suficiente para a decretação da intervenção do Estado no Município de Cuiabá para garantir sua efetividade, em harmonia com o que dispõem o artigo 35 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e o art. 189, §1o, “e”, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso.

O cumprimento concreto das ordens e decisões judiciais é fundamento insculpido nas Cartas Federal e Estadual, consagrado como pressuposto do Pedido de Intervenção, motivo pelo qual se figura, in
casu
, absolutamente cabível e necessária, não se vislumbrando instrumento outro apto a conferir efetivação das decisões judiciais que determinaram a não realização de contratações temporárias sem processo seletivo e sem que houvesse situações excepcionais de interesse público; que obrigam a Empresa Cuiabana de Saúde a realizar concurso público; que determinam a disponibilização, no portal da transparência, das escalas de trabalho médicos em todas as unidades de saúde, dentre outras diversas ordens judiciais comprovadamente descumpridas, sob pena de se ver, o Judiciário, amesquinhado em sua autoridade”[...].

O
pedido
está formulado nestes termos:

“[...]

o recebimento da presente Representação com pedido de Intervenção no Município de Cuiabá, especificamente no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo a administração direta e indireta (Empresa Cuiabana de Saúde), visto que
preenchidos os requisitos dispostos no art. 35, IV, da Constituição Federal
,
no art. 189, §1o, “e”, da Constituição Estadual
,
no art. 141, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
;

o deferimento da medida liminar, na forma requerida acima;

[...]

e) a PROCEDÊNCIA do pedido da presente Representação, autorizando-se a medida de intervenção do Estado de Mato Grosso perante o Município de Cuiabá, especificamente da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo a Administração Direta e Indireta (Empresa Cuiabana de Saúde), com a requisição pela Presidência do Tribunal de Justiça, após decisão do órgão especial, ao Governador do Estado, nos termos do art. 147, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dado que a recalcitrância do Chefe do Poder Executivo Municipal
em cumprir decisões judiciais
reclama a adoção de medida enérgica em prol da respeitabilidade ao Poder Judiciário, e para que sejam tutelados os direitos reconhecidos nas ordens judiciais descumpridas;

[...]”.
(sem destaques no original)

Em
8-11-2022,
sessenta e oito dias após o protocolo da inicial, o Procurador-Geral de Justiça fez o
PRIMEIRO ADITAMENTO

com informação do
não cumprimento de decisão da Justiça Federal
, referente a
atraso no pagamento de salários
e de
falta de medicação
(ID 149956186).

O Município manifestou-se em
2-12-2022
,
pugnando pela não concessão da liminar
(ID 152460177).

Na respectiva
impugnação, o
requerente rechaçou os argumentos expostos,
ratificou o descumprimento das decisões judiciais

relacionadas na inicial
,
discorreu sobre reportagens veiculadas na imprensa
a respeito de ilegalidades em licitação e operações de aquisição de medicamentos no período de pandemia da Covid-19, e sobre a Ação Civil Pública proposta pelo Sindicato dos Médicos,
embora extinta pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas
,
por impossibilidade jurídica do pedido
,
ACRESCENTOU
o colapso na saúde,
e
reiterou o pedido de liminar
(ID 154258678).

Em 23-12-2022, já no período do recesso forense, o
Município de Cuiabá
se reportou às decisões judiciais mencionadas na inicial e à forma como teriam sido cumpridas
ou o motivo
por que não o foram (ID 154309197). O autor respondeu no ID 154330676.

A liminar foi deferida em
28-12-2022
(ID 154313188), e em
29-12-2022
foi publicado o Decreto Estadual n. 1591, que nomeou o interventor (ID 154380168).

Em
30-12-2022 (depois de deferida a liminar)
, o Procurador-Geral de Justiça, referindo-se a anterior aditamento, juntou
“
vasto repertório documental
”

apurado pela Assembleia Legislativa
, além de
“
provas colhidas perante a 9a Promotoria do Núcleo do Patrimônio da Capital, consistentes em diversos depoimentos de médicos da rede municipal de saúde
, relatando situação caótica, inclusive mortes e amputações, por conta da carência de medicamentos básicos
”, até mesmo os obtidos em inspeção conjunta em alguns hospitais e centro de distribuição em 6-12-2022, e pela
SEGUNDA VEZ

ADITOU
a inicial (ID 154398173).

No dia seguinte (
31-12-2022
) fez menção ao relatório do interventor a respeito de pedido de intimação da empresa terceirizada Family Medicina e Saúde Ltda a restabelecer o fornecimento dos serviços médicos (ID 154399198).

Em
5-1-2023
, o Estado de Mato Grosso, representado pelo interventor, anexou documentos alusivos
a
“
levantamentos preliminares das áreas essenciais da Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá
”, reportando-se ao cenário encontrado pela equipe, especialmente em relação ao
quantum
dos repasses e déficit financeiro
(ID 154463689).

Em
6-1-2023
, o Município de Cuiabá se manifestou sobre o pedido do interventor de disponibilização da quantia que indicou para o funcionamento da saúde municipal, sob pena de sequestro (ID 154467153).

Na mesma data o requerente informou a
suspensão da liminar pela Ministra Presidente do STJ
, e já ressaltou o poder geral de cautela conferido aos magistrados, sobretudo em regime de plantão, os dados constantes da Representação Interventiva, em especial o relatório do interventor, os aditamentos feitos à inicial sobre os fatos que foram sendo apurados, e expressamente
requereu, ao final, a inclusão em pauta para o Colegiado deliberar sobre a decisão liminar que autorizou a intervenção
, conforme decisão proveniente do STJ,
e também a convocação de sessão extraordinária
(ID 154471172).

Só
depois de cumprida a ordem judicial da Ministra do STJ
, sobreveio a determinação constante no ID 154554692
para que o Município se pronunciasse sobre o aditamento
(ID 154528659) e os documentos anexados pelo Estado de Mato Grosso (ID 154485162).

Em seguida, no ID 155041667,
o Município suscitou a impossibilidade de aditamento
por força do art. 329 do CPC, que dispõe que a lide deve ser resolvida dentro dos limites do pedido, qual seja, o “
suposto descumprimento de decisões judiciais
”, não existindo suporte jurídico para a pretensão do requerente, “
após amplo acesso a toda a tese de defesa do ente público, bem como após o STJ ter se pronunciado de forma explícita pela inexistência de razoabilidade-proporcionalidade em se decretar intervenção
” (ID 155041667).

Em nova manifestação em
23-1-2023
, o Procurador-Geral de Justiça sustentou a inexistência de obstáculo para o aditamento, já que não houve alteração do pedido, e sim complementação; que o cumprimento da Constituição é consectário lógico do sistema uma vez que a pretensão principal é a intervenção; que houve sucessivos aditamentos sem impugnação do Município; que, assim como nas outras ações constitucionais (ADI, ADC e ADPF), a controvérsia na Intervenção também toca em possíveis violações ao ordenamento constitucional,
podendo ser aplicado por analogia
, até porque o aditamento não alterou o pedido inicial;
que todos os documentos foram
produzidos após a propositura da Intervenção
, portanto
são
fatos novos
, e
alguns deles pelo interventor
,
pois têm origem exclusivamente nos efeitos produzidos pelo deferimento da liminar
, por isso
trata-se de
informações supervenientes intimamente vinculadas à inicial e ao primeiro aditamento
(ID 155586159).

Depois discorre sobre os fatos novos apurados (medicamentos vencidos e terceirização com artimanha para burlar a ordem judicial), e rechaça os argumentos sobre a pandemia da Covid-19, supostas dívidas do Estado com o Município, ausência de medicamento a nível nacional e recalcitrância proposital quanto ao cumprimento de decisões (ID 155586159).

A seguir o
Estado de Mato Grosso
anexa inúmeros documentos atinentes a relatórios técnicos
confeccionados pelo interventor

(ID 155769186).

Novas manifestações do requerente pela procedência da Intervenção (ID 156275676), e do Município, ressaltando a suspensão da liminar deferida pela Ministra Presidente do STJ,
inclusive pela inexistência de intervenção válida. Pede o desentranhamento da documentação relacionada ao período de irregular intervenção
(ID 156319696).

Em seguida, o Exmo. Sr. Relator requereu à Presidente do TJMT a convocação de sessão extraordinária para julgamento, iniciou em 23-2-2023 e teve a conclusão adiada em razão do pedido de vista dos 1o e 3o vogais.

Ao apreciar as questões, o relator asseverou que o aditamento buscou trazer novos fatos após a representação pela intervenção,
não decorrentes da falta de concurso
, mas
também
e
principalmente
da má gestão do Município na provisão de médicos, medicamentos, exames, procedimentos cirúrgicos, entre outros, e as rejeitou sob a justificativa de que “
não se faz imprescindível o consentimento para o aditamento
”. Citou a Súmula 637 e
arts
. 141 e 143 do RITJ-MT, e enfatizou que a intervenção não transita em julgado e consiste em procedimento político-administrativo
.

Nesse ponto vale destacar que os documentos juntados pelo Estado de Mato Grosso (ou via interventor), e pela Assembleia Legislativa, aqueles produzidos na 9a Promotoria de Justiça da Capital, e os apurados nos depoimentos de médicos em inspeções ou em inquérito civil, não podem ser objeto de análise tampouco servir de fundamento para a procedência do pedido.

E mais, foram obtidos no período de intervenção e não houve a ratificação, pelo Colegiado, da decisão que a deferiu monocraticamente.

Convém lembrar que a Ministra Presidente do STJ foi clara ao suspender a liminar porque indevidamente concedida de forma monocrática, e que ela deveria ser ratificada ou não pelo Colegiado, providência também requerida pelo Procurador-Geral de Justiça, inclusive com pedido de sessão extraordinária.

Assim, ante a não ratificação, a liminar tornou-se ato inexistente, visto que não produziu nenhum efeito jurídico. Ou seja: não havia intervenção válida.

Dessa maneira, todos os aditamentos a inicial e fatos apurados posteriormente e no período em que a Secretaria Municipal de Saúde esteve sob a administração do interventor, ou mesmo aqueles levantados por ele (interventor) próprio ou por sua ordem, não podem subsidiar o pedido inicial, por afronta, entre outros, ao artigo 329 do CPC, e devido ao atendimento integral da decisão do STJ.

Cumpre salientar que o próprio requerente assinala mais de uma vez, inclusive em sustentação oral, “
que todos os documentos foram
produzidos após a propositura da Intervenção
, portanto
são
fatos novos
, e
alguns deles pelo interventor
,
porquanto vieram exclusivamente dos efeitos produzidos pelo deferimento da decisão liminar
,
tratando-se, portanto, de
informações supervenientes que estão intimamente ligadas ao pedido inaugural e ao primeiro aditamento”
.

Não se trata de informações e sim violação ao respectivo artigo 329 do CPC.

Não fosse o bastante, as provas entregues ao Ministério Público pelo Sindicato dos Médicos, as quais embasaram a inicial, foram, na grande maioria, desconstituídas por acordos celebrados em juízo, como a hipótese da Justiça Federal, ou nos litígios decididos em favor do Município, como no caso do julgamento da 1a Câmara de Direito Público, e a noticiada Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer n. 1003558-85.2022.8.11.0041 movida pelo Município de Cuiabá contra o Estado de Mato Grosso em relação aos repasses, daí a imprescindibilidade de se produzir novas provas, principalmente depois da decisão que suspendeu a liminar, como constou do voto.

Na inicial constou que o Pedido de Intervenção está escudado “
em reiterados e deliberados descumprimentos de decisões judiciais
”, entre eles a Execução ajuizada em 20-8-2018, cujo por objeto é o TAC firmado em 6-12-2013 entre o Município de Cuiabá e o Ministério Público, o qual estabelece, entre outras obrigações, a realização de concurso público na Secretaria Municipal de Saúde, a manutenção de no máximo 25% de servidores temporários, a abstenção de novas contratações, exceto em situações de real necessidade temporária e excepcional, devidamente justificadas e precedidas de Processo Seletivo Simplificado, bem como a rescisão dos contratos temporários existentes.

Nesse aspecto razoável a justificativa do município quando informa a abertura de concursos, e processos seletivos que não surtiram resultado, não sendo possível imputar-lhe o não atendimento ao chamamento do edital pelos interessados.

Outra decisão tida por não cumprida é a prolatada no processo n. 1006334-02.2021, no qual a 1a Câmara de Direito Público e Coletivo proveu o Recurso na época em que tramitou a Intervenção, regularmente acolhida e excluída no voto do relator.

Mais um fundamento para a Intervenção seria a indisponibilidade das escalas no Portal porque a situação foi regularizada.

Da mesma forma em relação à Medida Cautelar n. 47.520/2021, já que a terceirização foi aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, de modo que não foi descumprida a decisão do Des. Luiz Ferreira da Silva. Nesse caso não houve preenchimento das vagas oferecidas, o que obrigou o Município a realizar um segundo concurso, com procedimento simplificado, que igualmente não atendeu às expectativas.

O mesmo ocorreu no que tange ao
decisum
da Justiça Federal, ante a normalização dos pagamentos às entidades filantrópicas.

Então, excluídos todos os aditamentos e desconstituídos tudo o que o interventor juntou, acolho, na prática, as preliminares arguidas pelo Município. Desse modo, resta enfrentar
as decisões declinadas na inicial, de maneira que o Município não acatou apenas as prolatadas nos feitos n. 1026831-35.2018 e 0021140-72.2019, o que, no entender do relator, não afastaria o deferimento da intervenção
.

Vale salientar aqui a junção de interesses para reunir provas, como se vê das intercessões do interventor, do Estado de Mato Grosso, da Assembleia Legislativa, sobre fatos apurados na 9a Promotoria de Justiça, e até mesmo de deputados estaduais, o que causa espécie, já que se trata de Intervenção que a doutrina denomina de “
Intervenção provocada
”, exatamente a que fundamenta o pedido inicial (inciso IV, do art. 35, da CF).

A respeito dos tipos de intervenção, Carlos Eduardo Ferreira dos Santos assim se pronunciou:

“Majoritariamente, existem duas espécies de intervenção. Esclareça-se que a expressão “espécies de intervenção” alude à ideia de tipo de transferência de um ente federado sobre outro, ou seja, refere-se à natureza em que se classifica a intervenção. Assim, o tipo de intervenção depende da voluntariedade do órgão interventor ou do chamamento pela unidade federada intervinda, classificando-se em intervenção espontânea ou intervenção provocada, respectivamente.

Na intervenção espontânea, a autoridade competente para decretar a medida interventiva age por si só, ou seja, intervém na unidade da federação voluntariamente, bastando a verificação dos pressupostos materiais contidos na Carta Magna. A intervenção espontânea possui como característica a atuação de ofício da autoridade interventora, não sendo necessária prévia suscitação ou convite pelo ente que a ela é submetida.

A espontaneidade da intervenção estadual nos municípios decorre da necessidade de reorganização administrativa-financeira, nos casos taxativamente previstos na Constituição da República, a fim de restaurar a ordem jurídica violada (art. 35, I, II, III, CF/1988).

[...]

Noutro giro, na intervenção provocada, a autoridade competente para decretar a medida interventiva age mediante prévio suscitamento do órgão ou Poder estatal, isto é, a interferência decorre de anterior chamamento ou determinação pelas instituições públicas. Nessa espécie está inserida a intervenção por provimento, resultante de representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial (art. 35, IV, CF/1988).

A intervenção por provimento é modalidade de intervenção provocada que advém de medida admitida pelo Tribunal de Justiça, decorrente de representação das autoridades competentes do Estado-Membro, para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial (art. 35, IV, CF/1988).

[...]”.
(Intervenção Estadual nos Municípios, editora Livraria do Advogado, 2022, p. 37 e verso).

A propósito, a Intervenção se submete aos princípios da excepcionalidade, da taxatividade e da temporalidade.

O primeiro significa que referido procedimento sempre será medida excepcional porque a regra no federalismo é a autonomia do ente público. O segundo, que as hipóteses estão taxativamente contidas na Constituição Federal (rol fechado –
numerus

clausulus
). O terceiro, que a Intervenção sempre terá tempo determinado.

Sujeita-se também aos princípios da
necessidade
,
imodificabilidade
,
especifidade
e a
adequação
.

Há correntes doutrinárias que atribuem à Intervenção a natureza
jurídico-constitucional
quando o objetivo é assegurar a observância de princípios consagrados na Constitucional Estadual ou prover a execução de lei,
de ordem ou de decisão judicial
(art. 35, IV, c/c o art. 36, §3o, da CF/88; e político-administrativo, nos demais hipóteses contidas na CF (art. 35, I, II e III).

Para ilustrar:

“Sem embargo, esta corrente entende que a intervenção possui caráter híbrido, haja vista que certas modalidades interventivas contêm natureza de “ato político”, ao passo que outras ostentam natureza de “ato jurídico”. A esse respeito,
Fávila
Ribeiro assinala: “poder-se-á dividir em dois grupos principais o sistema de decretação da intervenção: por soluções políticas e por soluções jurídicas [...]”.

Fávila
Ribeiro assevera que “a fórmula vigente representa uma elaboração original do constitucionalismo brasileiro, resultante das próprias condições nacionais, primando, sobretudo, pelo esmero com que os poderes atuam, cada um deles exercitando a parcela de atividade que materialmente lhe é inerente, com entrosamento verdadeiramente harmonioso” [...] “O ponto culminante em ambas as constituições é, inquestionavelmente, o de haverem deslocado essa matéria da área exclusivamente política para a área predominantemente jurídica”. Assim, consideradas todas as hipóteses constantes na Carta Magna que autorizam a decretação de intervenção federal da União em Estado-Membro, a intervenção possui natureza de “medida político-jurídico”. [...]

No âmbito regional, cabe ao Tribunal de Justiça apreciar se foram observados ou não os princípios indicados na Constituição Estadual, se foi provida ou não a execução da lei, ordem ou decisão judicial, nos termos do art. 35, IV, da Carta Magna. Nesses casos, o Poder Judiciário Estadual não realiza apreciação “política” acerca do cumprimento ou descumprimento da Constituição, até porque não é órgão competente para tanto.

Assim, nessas hipóteses, o Tribunal de Justiça promove tão somente julgamento “jurídico” e “fático” do caso posto a seu exame (circunstâncias), porquanto incumbe aos Poderes Legislativo e Executivo formular escolhas ideológicas ou interesses partidários, falecendo total competência aos integrantes da judicatura”
(Carlos Eduardo Ferreira dos Santos, obra citada,
pags
. 39/42).

Acontece que a presente lide é deficitária em sua instrução, já que os documentos que realmente embasam o pedido não têm correlação com aqueles anexados no aditamento e apurados pelo interventor. Aliás, não são sequer válidos, pois sua indicação não foi ratificada pelo Órgão Especial, como expressamente registrado na decisão do STJ.

Além disso, nem mesmo foram submetidos ao contraditório e à ampla defesa no momento oportuno.

José Torres Pereira Júnior faz o seguinte comentário na obra “Controle Judicial da Administração Pública: Da Legalidade Estrita à Lógica do Razoável” – Ed. Fórum, 2009, p. 39/40,
citado
no Pedido de Intervenção Estadual n. 75727-56.2011.8.09.0000 – TJGO, Corte Especial, rel. Des. Leandro Crispim e redator Des. Norival
Santomé
, j. 8-5-2013:

“Assim é e deve ser,
para que bem se cumpram os direitos fundamentais ao devido processo legal e à garantia da ampla defesa e ao contraditório, assegurados no art. 5°, inciso LIV e LV da Constituição Federal,
sob pena de prevalecer o arbítrio do autor da demanda, o que, a tolerar-se, colocaria o juiz em posição delicada perante seu dever de dirigir o processo de modo a “assegurar às partes igualdade de tratamento”. Seria como se admitir a prevalência, às avessas, da presunção de legitimidade e de veracidade com que nascem os atos administrativos.
E se consagrasse o preconceito: a Administração costuma errar porque o detentor do poder tende a dele abusar; ou pior, a omissão administrativa esconderia o propósito inconfessável de atender a interesses particulares indevidos ou, ainda pior, seria o caminho da prevaricação da autoridade omissa da má-fé; logo qualquer pretensão deduzida em face da Administração Pública deve presumir-se procedente até prova em contrário, daí que pouco importa a via acionária pela qual o particular pede o controle judicial da Administração.

Embora haja lamentáveis episódios de desvios, o controle judicial sobre os atos da Administração não se pode deixar contaminar pelo preconceito, que é injusto porque generalizante e
ajurídico
porque contravém ao princípio da prevalência do interesse público e à presunção de legitimidade do ato administrativo. O controle judicial se faz em homenagem a compromissos com a sociedade e com as boas práticas da gestão estatal, que devem ser a regra. As exceções receberão o tratamento devido a tal circunstância”.

Resta ao Tribunal, a meu sentir, examinar a questão sobre a ótica da inicial, excluindo todos os aditamentos e demais petições e documentos encaminhados por terceiros, e forte na decisão da Ministra Presidente do STJ, Maria Thereza de Assis Moura, proferida no Pedido de Suspensão de Liminar e de Sentença n. 3232/MT, a qual segue transcrita na integra:

A suspensão da liminar pela Presidente do STJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no Pedido de Suspensão de Liminar e de Sentença n. 3232/MT, foi deferida nestes termos:

“[...] Bem se vê, portanto, que a excepcional providência decorrente do pedido de suspensão dos efeitos do ato judicial demanda efetiva demonstração da grave e iminente lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação de regência, a saber: a ordem, a saúde, a segurança e/ou a economia públicas.

No presente caso, tem-se que, a pretexto de haver descumprimento de ordens judiciais, determinou-se a "intervenção do Estado de Mato Grosso no Município de Cuiabá, especificamente para atuação na área de saúde, incluindo a Administração Direta e Indireta [Empresa Cuiabana de Saúde], conferindo ao interventor, que substituirá o Prefeito Municipal exclusivamente nesta pasta, amplos poderes de gestão e administração, podendo editar decretos, atos, inclusive orçamentários, fazer nomeações, exonerações, determinar medidas imperativas aos subordinados e demais servidores da Secretaria, até que se cumpram efetivamente todas as providências necessárias à regularização da saúde na cidade de Cuiabá".

Não se ignora a existência de reiterados precedentes, inclusive objeto de súmula do Supremo Tribunal Federal (Súmula n. 637: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em município."), no sentido de que a decisão que outorga a intervenção estadual em Município é de natureza político administrativa e, por isso, é incabível a oposição de recurso especial para impugná-la (entre vários, vide
AgRg
no Ag n. 742.578/SP, Relator Ministro Herman Benjamin).

Todavia, no âmbito do pedido de suspensão de liminar e sentença, como acima anotado, não se faz qualquer incursão no mérito da pretensão interventiva. Aqui, como visto, a avaliação se restringe à presença dos pressupostos listados pelo art. 4o da Lei n. 8.437/92 (grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas), o que afasta, por ora, a incidência do entendimento jurisprudencial destacado acerca da impugnação, em sede do apelo nobre, à decisão que ordenou a intervenção estadual.

Pois bem.

Nestes autos, discutem-se possíveis efeitos negativos que a decisão (monocrática) de determinar intervenção do Estado de Mato Grosso no Município de Cuiabá poderá ensejar à ordem e à saúde públicas locais. O fundamento invocado pelo Relator foi o fato de decisões judiciais terem sido, reiteradamente, descumpridas, especialmente, no que diz respeito à proibição de contratações temporárias e à realização indevida (ou inapropriada) de concurso público para cargos da área de saúde sem dar a devida priorização àqueles de maior demanda (necessidade) da população (fls. 39/68). Leia-se:

(...)”

Aqui a Ministra reportou-se à decisão do relator:

“No tocante ao descumprimento do TAC formalizado na Ação n. 1026831-35.2018.8.11.0041, firmado na longínqua data de 6/12/2013, o Município comprometeu-se a diversas obrigações, entre elas a de realização de concurso público na Secretaria Municipal de Saúde; a manutenção de, no máximo 25% [vinte e cinco por cento] de servidores com contrato temporários para atendimento da necessidade temporária e de excepcional interesse público, recrutados mediante processo seletivo simplificado e a rescisão dos contratos temporários firmados sem qualquer certame.

Passados tantos anos, não se efetivou ainda nenhum concurso público na área da saúde do município, que vem sendo atendida por alistamento provisório de médicos e outros profissionais da saúde, a ponto de a Empresa Cuiabana de Saúde contabilizar 1.873 contratos temporários, 8 comissionados e nenhum concursado.

Somente após o ingresso desta Ação Interventiva é que o Município acelerou o passo para cumprir os termos do TAC que subscrevera na sobredita ação.

Contudo, as circunstâncias evidenciam ainda gritante descumprimento do acordo na medida em que, além de no concurso público aberto diminuir 200 vagas destinadas às
UPA’s
e Policlínicas, conforme denúncia do Presidente do SINDIMED, nele não contemplou nenhum cargo para médicos com especialidades em cirurgia-geral e clínico-geral, que a Secretaria do Município decidiu contratar por meio de credenciamento de pessoa jurídica, com a Empresa Family Medicina e Saúde Ltda., a mesma que já opera com dispensa de licitação.

(...)

Na medida em que o Município ignora a existência de cargos nas áreas de cirurgia-geral e clínica-geral, desfalcando o edital do concurso público, inegavelmente há descumprimento de decisões judiciais.

(...)

De qualquer sorte, a supressão, no Edital de Concurso Público n. 001, de 14/9/2022, da existência de vagas para tão imprescindíveis especialidades da medicina [clínico-geral e cirurgião-geral], constitui drible à exigência legal e judicial, que acabou iluminada pela terceirização dessas áreas.

Nesse particular, há acintoso descumprimento de ordens judiciais, uma vez que a imposição de realização de concurso público não se deu para determinadas áreas, mas para todos os cargos previstos na LC n. 200/2009.

(...)

Quanto ao cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0021140-72.2009.8.11.0041, nela se proibiu a contratação temporária “para a execução de ações ou atividades na rede pública de saúde” [LC n. 94/2003, art. 44, VI].

Conquanto estivesse a se referir a contratos certos e determinados, sobre os quais houve a declaração de nulidade, ainda que o Município tenha operado a rescisão deles, certo é que continuou a malfadada e recriminada prática de priorizar as contratações temporárias em detrimento da realização de concurso público, que constitui um dos cernes desta ação interventiva.

Esta ação se soma àqueloutra onde o TAC foi firmado. Em ambas, o objetivo comum delas foi abolir a prática ilegal dos contratos temporários, firmado fora das situações previstas em lei, privilegiando o concurso público, como manda e orienta a Carta Maior.

(...)

Tamanho o descaso do Poder Executivo com a saúde do Município que a empresa terceirizada, segundo noticiado pela PGJ, vem recebendo valores do Município de Cuiabá, mas não cumprem suas obrigações com os profissionais contratados.

A omissão em exigir da contratada a regularização dos salários, inclusive com ameaça de rescisão do contrato, caracteriza também omissão que carece ser resolvida por intervenção.

(...)

Como a Intervenção Municipal deve importar, necessariamente, na transferência para o Interventor nomeado da administração de toda a área da saúde da Comuna, por certo que a questão de medicamentos e exames deve também ser resolvida.

Faço anotar que ainda que não me fosse permitido acolher o pedido de intervenção também com base no artigo 35, IV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios inerentes à saúde pública, não teria pejo algum em avançar o sinal para nela me imiscuir nas sensíveis e preocupantes questões relacionadas a exames e medicamentos.

(...)

Para êxito da intervenção, fica determinado a priorização orçamentária para atendimento das ordens judiciais descumpridas e para disponibilização de exames e medicamentos, especialmente sobre obras e serviços sem grandes impactos na população cuiabana.

Todavia, a intervenção não poderá se estender além de 180 [cento e oitenta] dias, salvo se houver motivos justificados e comprovados, que não advenham de desídia, incúria ou incompetência do interventor.

À vista do exposto, ACOLHO a liminar vindicada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso e determino a intervenção do Estado de Mato Grosso no Município de Cuiabá, especificamente para atuação na área de saúde, incluindo a Administração Direta e Indireta [Empresa Cuiabana de Saúde], conferindo ao interventor, que substituirá o Prefeito Municipal exclusivamente nesta pasta, amplos poderes de gestão e administração, podendo editar decretos, atos, inclusive orçamentários, fazer nomeações, exonerações, determinar medidas imperativas aos subordinados e demais servidores da Secretaria, até que se cumpram efetivamente todas as providências necessárias à regularização da saúde na cidade de Cuiabá.

(...)”

E prossegue a Ministra Presidente do STJ:

Ou seja, partindo de uma premissa - descumprimento de decisões judiciais – o relator concluiu que a situação caótica (na sua visão) da saúde no Município de Cuiabá seria fundamento, e até mesmo dever, para a intervenção ordenada como forma de regularizar a prestação de um serviço essencial à população local.

É inconteste a gravidade do descumprimento de decisões judiciais, especialmente, quando o renitente é órgão/poder público. Tanto o é que o ordenamento jurídico em vigor impõe duras e severas sanções aos infratores, pessoas físicas e jurídicas, entre elas responsabilização administrativa, civil, penal e até mesmo a medida extrema da intervenção.

A propósito, no particular, a CF/88, expressamente, em seu art. 35, IV, dispõe que "o Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando (...) o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial".

Relativamente à intervenção, vistos seus efeitos e consequências, sobretudo o atentado (ainda que constitucionalmente autorizado) à autonomia do ente estatal atingido – vale lembrar que, de acordo com o disposto pelo art. 18 da CF/88, "a organização
políticoadministrativa
da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição" - o Ministro Herman Benjamin, com a acuidade que lhe é peculiar e invocando entendimento do Ministro Gilmar Mendes, teve oportunidade de assinalar por ocasião do julgamento do RMS n. 29.063/SP:

(...)

É essencial relembrar que a intervenção não é sanção, mas medida saneadora excepcionalíssima que visa a recompor o equilíbrio federativo, em hipóteses delineadas na Constituição Federal.

A função da intervenção, in
casu
, não é punir o Prefeito, mas possibilitar o cumprimento da ordem judicial. Vale dizer, a nomeação de interventor tem como finalidade pagar o precatório inadimplido.

Cabe intervenção, portanto, se o Prefeito estiver inadimplente por vontade própria, o que poderia ser remediado por sua substituição temporária. Há que observar omissão imputável, direta ou indiretamente, ao agente público, sob pena de o interventor encontrar-se na mesma impossibilidade de pagamento, o que tornaria a medida extrema inócua e, mais que isso, traumática e desmoralizadora.

O Ministro Gilmar Mendes, ao manifestar-se nos precedentes que fixaram a jurisprudência do STF a respeito da matéria (IF 2.915/SP e IF 2.953/SP), delineou as "três máximas parciais da proporcionalidade", pelas quais a intervenção é:

a) inadequada, se evidente que o interventor não teria condições de agir de modo diferente, em relação ao governante eleito;

b) desnecessária, quando há meios menos gravosos e igualmente eficazes para solucionar o problema que deu ensejo ao pedido; e

c) desproporcional, no sentido estrito, se não houver razoabilidade entre o objetivo perseguido (pagamento de precatório alimentar) e o ônus imposto aos cidadãos. Isso porque a intervenção não atinge apenas o chefe do Executivo, mas toda a sociedade que o elegeu e passará a ser governada, ainda que temporariamente, por um interventor.

(...)

Do precedente invocado (IF n. 2.915/SP e IF n. 2.953/SP) por sua excelência naquela oportunidade, vale colacionar o seguinte excerto do voto do Ministro Gilmar Mendes:

(...)

Em nosso sistema federativo, o regime de intervenção representa excepcional e temporária relativização do princípio básico da autonomia dos Estados. A regra, entre nós, é a não-intervenção, tal como se extrai com facilidade do disposto no caput do art. 34 da Constituição, quando diz que "a União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: (...)".

Com maior rigor, pode-se afirmar que o princípio da não-intervenção representa
sub-princípio
concretizador do princípio da autonomia, e este, por sua vez, constitui
sub-princípio
concretizador do princípio federativo. O princípio federativo, cabe lembrar, constitui não apenas princípio estruturante da organização política e territorial do Estado brasileiro, mas também cláusula pétrea da Carta de 1988.

(...)

Diante desse conflito de princípios constitucionais, considero adequada a análise da legitimidade da intervenção a partir de sua conformidade ao princípio constitucional da proporcionalidade.

O princípio da proporcionalidade, também denominado princípio do devido processo legal em sentido substantivo, ou ainda, princípio da proibição do excesso, constitui uma exigência positiva e material relacionada ao conteúdo de atos restritivos de direitos fundamentais, de modo a estabelecer um "limite do limite" ou uma "proibição de excesso" na restrição de tais direitos. A máxima da proporcionalidade, na expressão de Alexy, coincide igualmente com o chamado núcleo essencial dos direitos fundamentais concebido de modo relativo - tal como o defende o próprio Alexy. Nesse sentido, o princípio ou máxima da proporcionalidade determina o limite último da possibilidade de restrição legítima de determinado direito fundamental.

A par dessa vinculação aos direitos fundamentais, o princípio da proporcionalidade alcança as denominadas colisões de bens, valores ou princípios constitucionais. Nesse contexto, as exigências do princípio da proporcionalidade representam um método geral para a solução de conflitos entre princípios, isto é, um conflito entre normas que, ao contrário do conflito entre regras, é resolvido não pela revogação ou redução teleológica de uma das normas conflitantes nem pela explicitação de distinto campo de aplicação entre as normas, mas antes e tão-somente pela ponderação do peso relativo de cada uma das normas em tese aplicáveis e aptas a fundamentar decisões em sentidos opostos. Nessa última hipótese, aplica-se o princípio da proporcionalidade para estabelecer ponderações entre distintos bens constitucionais.

Em síntese, a aplicação do princípio da proporcionalidade se dá quando verificada restrição a determinado direito fundamental ou um conflito entre distintos princípios constitucionais de modo a exigir que se estabeleça o peso relativo de cada um dos direitos por meio da aplicação das máximas que integram o mencionado princípio da proporcionalidade. São três as máximas parciais do princípio da proporcionalidade: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Tal como já sustentei em estudo sobre a proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ("A Proporcionalidade na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”, in Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: Estudos de Direito Constitucional, 2a ed., Celso Bastos Editor: IBDC, São Paulo, 1999, p. 72), há de perquirir-se, na aplicação do princípio da proporcionalidade, se em face do conflito entre dois bens constitucionais contrapostos, o ato impugnado afigura-se adequado (isto é, apto para produzir o resultado desejado), necessário (isto é, insubstituível por outro meio menos gravoso e igualmente eficaz) e proporcional em sentido estrito (ou seja, se estabelece uma relação ponderada entre o grau de restrição de um princípio e o grau de realização do princípio contraposto).

(...)

Partindo, pois, dessas diretrizes, o exame dos autos convence que a execução imediata da ordem (liminar) cujos efeitos se buscam suspender poderá trazer mais prejuízos do que ganhos aos bens pretensamente tutelados.

Com efeito, ao ponderar o binômio razoabilidade-proporcionalidade, não se divisam justificativas para manter decisão liminar tão drástica quanto a ora impugnada. Não parece ser razoável, muito menos proporcional, se considerados os termos das decisões judiciais descumpridas (basicamente, a regularização da contratação de profissionais na área da saúde mediante realização de concurso público para provimento de cargos efetivos e a nulidade de contratações temporárias) e a reprimenda/correção imposta monocraticamente (intervenção irrestrita e ilimitada no âmbito da Secretaria de Saúde de Cuiabá, conferindo amplos poderes ao interventor).

Sob esse aspecto, tem-se que a intervenção determinada, potencialmente, poderá causar mais danos do que benefícios à população local. Basta ver que, provisoriamente – lembro, trata-se de uma decisão liminar –, será desconstituída toda a organização da Secretaria Municipal de Saúde, o que autoriza antever o grande risco de inviabilizar a execução das políticas públicas estabelecidas pela Administração em uma área tão sensível e premente de atenção básica que é a saúde pública.

Mais ainda avulta a possibilidade extrema de dano, quando se volta atenção aos efeitos deletérios que poderão ser impostos à prestação efetiva dos serviços afetos à área, sobretudo em face
da natural
convergência de pacientes do todo o Estado do Mato Grosso para atendimento em sua capital.

Não bastasse tudo o que até aqui já se anotou, há de se somar o fato de que a intervenção ora em foco, talvez a medida mais drástica na repartição constitucional de competências entre União, Estados e Municípios, foi determinada monocraticamente pelo Relator da representação. Se considerada a hipótese de essa decisão não ser ratificada pelo Órgão Especial do TJMT, resta evidente a grande e grave lesão imposta aos bens protegidos pela legislação que regulamenta o pedido de suspensão de liminar e sentença.

Nesse ponto, ainda que fuja um pouco do âmbito deste incidente processual, uma observação vale ser consignada. Não existe previsão no Regimento Interno do TJMT de liminar para determinar a intervenção do Estado em município. Mesmo que se possa invocar o poder geral de cautela conferido aos magistrados, em face dos princípios constitucionais incidentes, especialmente, a autonomia municipal e a não-intervenção, não se revela apropriado o deferimento de medida extrema de forma monocrática e provisória (vez que condicionada sua manutenção à ratificação do órgão colegiado).

Tudo isso sopesado e na linha dos precedentes há pouco lembrados, resulta haver desproporcionalidade e falta de razoabilidade em face dos riscos a que se sujeitarão a ordem e a saúde públicas do Município de Cuiabá se mantidos os efeitos da decisão aqui contestada. As consequências negativas de uma intervenção provisoriamente determinada poderão superar, em muito, os benefícios visados, especialmente, se considerados os termos das decisões judiciais pretensamente descumpridas. Ademais, não parece haver adequação (sob o ponto de vista formal e material) da decisão que ordenou a intervenção, bem como necessidade premente, subtraindo se do órgão colegiado competente a apreciação do pedido interventivo.

Pelo exposto, defiro o Pedido de Suspensão de Liminar, até que submetida (e decidida) ao Órgão Especial do TJMT a representação interventiva do MPE.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 06 de janeiro de 2023.

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente”.
(sem destaques no original)

Assim, acolho da defesa tanto em relação às preliminares, por violação aos artigos 77, VI, e 329 do CPC, como ao mérito, e, ante a ausência de proporcionalidade e razoabilidade da medida, julgo
improcedente
o Pedido de Intervenção.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (3o VOGAL):

Egrégio Órgão Especial:

Pedi vista para melhor análise da causa no tocante a possibilidade de intervenção setorizada de um ente federativo sobre outro, apenas em uma
pasta ou secretária
, bem assim, se encontra escudada no permisso constitucional.

Após analisar os autos, com a devida
vênia
,
não vejo razão jurídico-legal que possibilite acompanhar o voto do eminente relator quanto a determinar intervenção do Estado de Mato Grosso no Município de Cuiabá, para atuação na área de saúde, incluindo a Administração Direta e Indireta (Empresa Cuiabana de Saúde)
.

Rememoro que pedi vista compartilhada dos autos com o eminente Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, destacando inclusive as observações apresentadas pelo eminente Des. Paulo da Cunha, no sentido de que os requisitos para a
intervenção são parametrizados dentro art. 35 da Constituição Federal
e previstos na Constituição Federal.

De fato, nos moldes e termos do presente
pedido de
intervenção provocada
não há como acolher por erro de procedimento, embora os fatos sejam graves e realçam
em tese a prática de inúmeros crimes
; no entanto, a intervenção requerida está predestinada ao naufrágio, pelo distanciamento da parametrização constitucional, tal como um veleiro que está com a sua estanqueidade danificada em alto mar, muito distante do porto.

Data vênia, a Constituição Federal, em meu sentir, não contempla intervenção setorizada. Elenca requisitos, diga-se,
taxativos
que não podem ser ampliados, os quais estão capitulados no artigo 35, incisos I,
II,III
e IV da CF.

A matéria ora tratada, que é de conhecimento de todos os pares, a sua complexidade e sensibilidade, concluo estarmos diante de conceder ao Estado de Mato Grosso, o aval para um ato político de gestão de uma pasta/secretaria – da saúde - nas competências do município de Cuiabá.

Oportuno repisar que
a intervenção da União nos Estados, no Distrito Federal e a intervenção dos Estados nos municípios, constituem
medidas excepcionais em um Estado Federado, consoante prelecionam os artigos 34 e 35 da Constituição Federal.

As hipóteses de intervenção dos Estados nos seus municípios, prevista no artigo 35 da Constituição Federal,
são taxativas
, sob pena de vulnerar o princípio da autonomia dos entes federados, assim limitando:

“Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:

I –
deixar
de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada;

II –
não
forem prestadas contas devidas, na forma da lei;

III – não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 29, de 2000)

IV –
o
Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.”

Uadi

Lammego

Bulos
entende que o artigo 35 tem
"o escopo de resguardar a autonomia municipal. Daí prever, taxativamente, as hipóteses em que atos interventivos podem ser desencadeados.”
(in Constituição Federal Anotada. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 652)

José Miguel Garcia Medina recomenda cautela quando está
à
se tratar de uma intervenção, destacando que é um
“ato excepcional, admissível somente nos casos expressamente previstos na Constituição.” (in Constituição Federal Comentada. São Paulo: RT, 2020, p. 362)

Em meu sentir, diante do quadro posto, digo, de todo o conteúdo constituído nos autos, tem-se uma clara inovação nas possibilidades enumeradas e restringidas constitucionalmente, quando do acolhimento da súplica ministerial para a intervenção Estadual na Saúde do Município de Cuiabá, o que detalharei adiante.

Primeiramente, tenho como imperioso, destacar o posicionamento da Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento no sentido de rejeitar normas estaduais que inovem as possibilidades de intervenção em município para além daquelas hipóteses do artigo 35 da Constituição Federal (ADI 1000/CE, Rel. Min. Moreira Alves, julgado em 10/02/1994, DJ 22/04/1994; ADI 614/MA, Rel. Min. Ilmar Galvão, julgado em 14/10/1992, DJ 18/05/2001 e ADI 2631/PA, Rel. Min. Carlos Velloso, julgado em 29/08/2002, DJ 08/08/2003)

Cumpre destacar o voto do Min. Celso de Mello, proferido na IF 591/DF, DJ 16/09/1998, solidifica o entendimento no sentido de que
“o tratamento restritivo constitucionalmente dispensado ao mecanismo da intervenção federal impõe que não se ampliem as hipóteses de sua incidência.”

Quando do julgamento da Intervenção do Estado da Paraíba em seus municípios, o Plenário da Suprema Corte na ADI 6617/PB,
DJe
17/03/2021, considerou inconstitucionais dispositivos da Constituição do Estado da Paraíba que autorizavam a intervenção do Estado nos municípios em situações não previstas na Constituição Federal.

Cumpre contextualizar que no caso ora mencionado, a Constituição da Paraíba, após reproduzir as situações descritas no artigo 35 da Constituição da República, incluiu outras hipóteses de intervenção “
ferindo a autonomia dos municípios e vulnerando o próprio equilíbrio federativo
”, segundo concluiu a Corte Constitucional.

O Min. Alexandre de Moraes, relator da ADI 6617/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgada em 08/03/2021,
DJe
17/03/2021), reafirmou a posição da Corte Constitucional, no sentido de que no Federalismo Brasileiro, a intervenção de um ente federado em outro é ato excepcionalíssimo, restrito às situações elencadas nos artigos 34 e 35 da Constituição Federal.

Continuou sua dissertação, no sentido de que no caso da intervenção estadual nos municípios,
não há qualquer possibilidade de alteração, pelas Constituições estaduais, das hipóteses previstas no artigo 35,
“seja ampliando, seja reduzindo o alcance da norma constitucional federal.
”
(destaquei)

Assim, ao final decidiu o Supremo Tribunal Federal, que é autorizada a intervenção do Estado da Paraíba em municípios daquele Estado,
quando confirmada prática de atos de corrupção e/ou improbidade no município, nos termos da lei, e para garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes.

Não me furto ao fato de que vivemos todos em um País pujante e rico de possibilidades e recursos naturais, ouso dizer, o mais rico desse belo Planeta, porém carente ainda da prosperidade tão sonhada por todos, mas ainda restrita aos nossos ideais, em virtude das inúmeras dificuldades que o
dia-a-dia
prático nos impõe.

Sabemos todos que a saúde é um dos pontos do setor público mais carente de recursos, organização e efetividade na prestação do serviço de qualidade à uma população tão sofrida, carente e adoecida, e por essa razão, entendo que todo e qualquer mecanismo intervencionista, deva ser tratado, analisado e aplicado, caso seja o caso, com extremo cuidado de discernimento.

Compartilho do entendimento do Min. aposentado Fernando Gonçalves, que quando do julgamento da Intervenção Federal no. 92 – MT (2005/0020476-3) como relator, em verdadeira aula de sensibilidade e alma de julgador, fez constar em seu voto que indeferiu o pedido de intervenção que:

“Deve prevalecer aquele valor que mais se apresenta consentâneo com uma solução ponderada para o caso, com aplicação das três máximas norteadoras da proporcionalidade: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito” (sic)

O Min. Gilson Dipp, então relator da Intervenção Federal n°. 111 – PR (2014/0003456-0), quando do julgamento e rejeição do pedido da referida Intervenção, destacou que:

“Pelo princípio da proporcionalidade, não deve o Poder Judiciário promover medidas que causem coerção ou sofrimento maior que sua justificação institucional”

“Mesmo tendo presente a finalidade de garantia da autoridade da decisão judicial, a intervenção federal postulada perde a intensidade de sua razão constitucional ao gerar ambiente de insegurança e intranquilidade, em contraste com os fins da atividade jurisdicional, que se caracteriza pela formulação de juízos voltados à paz social e à proteção de direitos" (sic)

Da
análise
da presente representação com pedido de intervenção, concluo que quando defrontamos a realidade apresentada nos autos, com a realidade contida na Saúde do Município de Cuiabá, a intervenção do Estado na saúde do Município não se mostra adequada na sua forma e diante dos princípios da proporcionalidade, da adequação e mesmo diante da pretensa eficácia buscada com a referida medida o interventor quase nada poderá fazer no exíguo lapso temporal que deve ser fixado.

Em resumo, tem-se que o pedido de intervenção se originou da alegação de haver por parte da Administração do Município de Cuiabá, o descumprimento de ordens judiciais, e caso a pretendida intervenção seja levada adiante, o interventor atuará na área de saúde, substituindo o Prefeito Municipal exclusivamente nesta pasta, incluindo a Indireta (Empresa Cuiabana de Saúde), sendo conferido ao interventor, amplos poderes de gestão e administração, podendo editar decretos, atos, inclusive orçamentários, fazer nomeações, exonerações, determinar medidas imperativas aos subordinados e demais servidores da Secretaria, até que se cumpram efetivamente todas as providências necessárias à regularização da saúde na cidade de Cuiabá.

Diante desse quadro de possibilidade, me salta aos olhos o risco de
“pior a emenda que o soneto”
.

O eminente relator. Des. Orlando de Almeida Perri entende que que a situação caótica da saúde no Município de Cuiabá, também vejo estarrecido, mas não é motivo constitucional para intervenção, como forma de regularizar a prestação de um serviço indubitavelmente essencial e elencado como princípio constitucional à população.

Não ignoro, também, abraço o louvável anseio de Vossa Excelência em ver o quanto antes a atual situação da saúde do Município de Cuiabá, regularizada e equilibrada, porém diante do que já expus, data vênia, tenho como impróprio meio judicial presente, e até mesmo eficaz para a solução da problemática apresentada na área da saúde municipal. Há evidências
em tese
de crimes praticado pelo gestor, nesta hipótese o remédio judicial é prisão;
não simplesmente intervenção, para que outro ente federativo num determinado prazo resolva a crise instalada por desmando de gestão a ponto de chegar em estado deplorável como revelado nestes autos.
É um paradoxo: consertado o galinheiro, coloque-se de volta também a raposa.

Ressalto que não por acaso a Carta Magna condicionou a poucas possibilidades a intervenção da União nos Estados e destes nos Municípios, visto que uma ação excepcionalíssima, exige muito cuidado e ponderação, justamente por que seus efeitos podem trazer mais problemas e caos a uma realidade já difícil, com a enfrentada pela saúde não somente no Município de Cuiabá, como em quase a totalidade dos municípios do Brasil.

Nesse sentido cumpre destacar o ensinamento do Min. Ricardo Lewandowski acerca da intervenção federal, que assim leciona:

"tem a doutrina entendido que a intervenção deve amoldar-se aos princípios da necessidade e da proporcionalidade, referenciados não só à gravidade da situação que procura remediar, como também ao resultado pretendido com a medida." (in Pressupostos materiais e formais da intervenção federal no Brasil, Editora Revista dos Tribunais, 1994, pág. 140)

Em análise dos autos, observo que os problemas na área da saúde datam de remota época, como de 2013, ou seja, por várias administrações, indisfarçavelmente se agravando no período da pandemia de Covid-19, chegando até os dias atuais.

Ocorre que a forma como a questão foi trazida ao Poder Judiciário para uma solução e as justificativas apresentadas, não se amoldam
a meu ver
às restritas hipóteses do artigo 35 da Constituição Federal, sendo inclusive, que uma intervenção deferida nos moldes pelos quais se apresenta e temporária (90 dias), pode não somente trazer um maior desequilíbrio à toda a estrutura municipal de saúde, como apenas fazer as dificuldades enfrentadas pela saúde municipal, “mudar de mãos”.

Aproveito a temática, para reproduzir trecho da decisão da Exma. Mina Maria Thereza de Assis Moura, quando do deferimento do pedido de suspensão da liminar de intervenção inicialmente concedida pelo eminente Des. Orlando de Almeida Perri, onde a Ministra apresenta entendimento esposado pelo Min. Gilmar Mendes, quando do julgamento do RMS no. 29.063/SP:

"Cabe intervenção, portanto, se o Prefeito estiver inadimplente por vontade própria, o que poderia ser remediado por sua substituição temporária. Há que observar omissão imputável, direta ou indiretamente, ao agente público, sob pena de o interventor encontrar-se na mesma impossibilidade de pagamento, o que tornaria a medida extrema inócua e, mais que isso, traumática e desmoralizadora." (sic)

Sendo assim, me causa preocupação, não apenas na forma e nas razões com as quais o pedido de intervenção foi trazido à esta egrégia Corte Estadual de Justiça, bem como nos possíveis efeitos reversos e danosos que o seu deferimento poderá ocasionar à já tão combalida saúde municipal, não se fazendo razoável, tampouco proporcional o deferimento de uma intervenção na saúde do Município de Cuiabá, visto que há sérios riscos de ser desconstituída toda a organização da Secretaria Municipal de Saúde, se não vai bem ficará pior o que autoriza antever o grande risco de inviabilizar a execução das políticas públicas estabelecidas pela Administração da Saúde.

Das operações policiais ao que consta e até então só mirou o(s) Secretario(s) de Saúde do Município e está anunciada uma auditoria a ser realizada pelo Tribunal de Contas do Estado e se confirmar um terço do que se propala aos quatro cantos da cidade a quem de direito deve provocar o judiciário via procedimento adequado para desencastelar o rei.

Nos termos posto no pedido interventivo por razões jurídicas
indefiro o pedido
, com pena do cidadão cuiabano e mato-grossense.

É como voto.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Senhora Presidente,

Peço à palavra com base no art. 96, §15 e §16 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE)

Desembargador Orlando de Almeida Perri,

Está com a palavra.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Senhora Presidente,

Começo por dizer que a história julgará os julgadores desta intervenção. Não estamos a tratar de um julgamento político, aliás, sempre deixei muito evidente que não estou agindo politicamente; a minha posição é estritamente jurídica e longe estou de querer dar um aval para o Governo do Estado interferir no Município por motivos políticos.

Exatamente para se evitar o manejo político da Intervenção é que a Carta Magna impõe, nos casos do artigo 35, IV, notadamente o de inobservância de princípios indicados na Constituição Estadual, a necessidade de o Tribunal de Justiça averiguar caso a caso as situações, vigiando e preservando, tanto quanto possível, a autonomia federativa.

Aliás, sempre coloquei muita ênfase que pessoas estão morrendo, pessoas estão tendo braços e pernas amputados, pessoas estão tendo AVC por falta de medicamentos básicos na saúde. Isto é público e notório e não precisa de prova. Os nossos jornais, a nossa imprensa, todos os dias, invariavelmente e lamentavelmente, trazem a público esses infortúnios que acometem os cidadãos cuiabanos.

E não apenas isso. Praticamente toda semana há notícias policiais que envolvem algum tipo de corrupção na Secretaria Municipal de Saúde. Para nos ater a episódios recentes, ontem tivemos uma notícia, semana passada outra e podem ter certeza de que doravante continuaremos a ter amiúde outras operações policiais.

A questão é muito séria e muito grave. Nós julgadores, desembargadores e juízes, por graça de Deus não precisamos frequentar as UPAS, as policlínicas e os hospitais municipais, porque quando temos algum problema de saúde, procuramos os hospitais de alto custo, como Alberto Einstein e Sírio Libanês, de modo que não conhecemos as agruras do povo cuiabano, que estão morrendo como “baratas”.

Com todo respeito, mas em situações como esta, não podemos nos apegar em filigranas jurídicas, em nugas e frioleiras para justificar o injustificável.

Pedindo
venia
aos posicionamentos dos colegas que abriram divergência, não procede o argumento de que a Representação Interventiva não pode ser conhecida sob o fundamento do malferimento a princípios constitucionais, segundo a previsão do art. 35, IV, da Constituição Federal.

De pronto, cabe dizer que, desde a petição inicial e após as primeiras manifestações da Procuradoria-Geral de Justiça – antes das informações apresentadas pelo Município de Cuiabá – sempre me pareceu claro e com todas as luzes, que o pedido de Intervenção tinha mais de um fundamento, além do referente ao descumprimento de decisões judiciais.

Faço anotar que a petição da Representação Interventiva foi apresentada em 1o de setembro de 2022 e, em 8 de novembro de 2022,
antes de qualquer manifestação do município de Cuiabá
, houve um pedido de aditamento, no qual a Procuradoria
também denunciava
que faltavam médicos e insumos básicos nas Unidades de Terapia Intensiva e nas Unidades de Pronto Atendimento de Cuiabá, sem falar no atraso dos salários dos profissionais da área de saúde.

Apenas em 02 de dezembro o Município apresentou a sua manifestação, após o que se abriu vista à Procuradoria-Geral de Justiça, a qual, mais uma vez, argumentou que a intervenção tinha também fundamento na violação de princípios caros e sensíveis à Constituição Federal, mais especificamente àquele relacionado à saúde do povo cuiabano.

E mais: a Prefeitura, quando instada a manifestar sobre esses argumentos da PGJ, não colocou objeção alguma sobre eles, se limitando, pura a simplesmente, a respondê-los sem levantar nenhum questionamento quanto à alegada inovação na causa de pedir da Representação Interventiva.

Somente após a Presidência do STJ haver suspenso a liminar que deferi no período de férias forenses – onde assinalou-se que faltaria
proporcionalidade
na Intervenção fundada
apenas
no descumprimento de decisões judiciais – é que o Município, agarrando-se ao gancho deixado, se opôs ao que chamou de último aditamento, no qual, como salientei no voto que proferi, a PGJ
apenas grafitou

com cores vivas
este outro fundamento, o de descumprimento de princípios indicados na Constituição Estadual [CF, art. 35, IV].

Aliás, é preciso ressaltar mais uma vez que, na minha decisão, desde o princípio, quando deferi a medida cautelar, fiz constar que a Intervenção estava fundamentada
também e principalmente
na violação de princípios constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana, do qual o princípio da saúde pública é vertente.

Desconheço as razões pelas quais a insigne Presidente do STJ não analisou a cautelar deferida sob este fundamento, no qual coloquei maior ênfase na necessidade da Intervenção.

Fiz ver no meu voto, que sobraram razões à insigne Ministra em suspender a liminar se considerado apenas o descumprimento de decisões judiciais, justamente por falta
proporcionalidade
entre a
drasticidade
da medida interventiva e o objeto nela pretendido, de realização de concurso público.

De fato, quando analisada a pretensão da PGJ sob essa única ótica, não haveria mesmo adequação na Intervenção, ainda que setorizada à pasta da saúde pública, haja vista que bastaria a ordem de realização de concurso público para as especialidades médicas de clínico-geral e cirurgião-geral.

Entretanto, quando pessoas estão morrendo porque privadas de médicos, exames, medicamentos e procedimentos; estão sofrendo
AVC’s
e tendo braços e pernas amputadas por ausência ou insuficiência de fármacos; quando nossas crianças não podem ser internadas nas
UTI’s
, porque fechadas por falta de condições de funcionamento; quando medicamentos são jogados fora por se ter deixado vencer os prazos de validade – os mesmos que faltam nas unidades do município –, a intervenção
é sim
a medida adequada e necessária para sanar este grave problema que assola população cuiabana.

Se disse que a PGJ não poderia mais fazer o aditamento porque teria havido a estabilização da demanda.

Nada mais equivocado,
data
venia
.

Afirmação desse jaez ignora, solenemente, a natureza jurídica da Representação Interventiva, que não é ação no sentido convencional, mas procedimento administrativo, que inclusive não transita em julgado por ser inerente a ela a cláusula
rebus sic stantibus
.

Desse modo, desde que observado o contraditório, há de ser admitido aditamentos ao pedido de intervenção, com acréscimo de outros fundamentos, como fez a Procuradoria-Geral de Justiça. No caso, respeitou-se o contraditório em todas as vezes que ela trouxe novos argumentos. Repito, respeitou-se o contraditório
em todas as manifestações da PGJ
.

Mencionou-se que as provas trazidas seriam ilícitas, pelo menos assim compreendi nos memoriais do eminente advogado que postulou nos autos em nome da pessoa física de Emanuel Pinheiro.

As colacionadas, pela PGJ e pelo Interventor, não podem ser consideradas ilícitas nem ilegítimas.

Neste ponto, lembro que a doutrina nacional, seguindo a italiana, faz a diferenciação entre provas ilícitas e ilegítimas. Provas ilícitas seriam aquelas provenientes de infração a direito material; as ilegítimas, a de direito processual. A ilícita se dá no momento da obtenção da prova; na ilegítima, na sua produção. A ilícita se perfectibiliza
extraprocessualmente
; a ilegítima, no bojo do processo.

No caso, não ocorreu uma situação nem outra.

Falou-se também, no voto divergente, que as provas trazidas devem ser consideradas
inexistentes
.

O equívoco salta aos olhos, de modo que não me perderei em trazer a diferenciação dos atos nos planos da existência, validade e eficácia.

E não farei porque me parece bastante mostrar que a decisão da eminente Ministra Presidente do STJ não chegou sequer a considerar nula a decisão que proferi, uma vez que sua Excelência se cingiu a suspendê-la, como consta da parte dispositiva, que peço licença para ler:

“Pelo exposto, defiro o pedido de suspensão de liminar, até que submetida e decidida ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso a representação interventiva do Ministério Público”

Vê-se, assim, que a Ministra exigiu apenas a ratificação da minha decisão pelo Órgão Especial; entretanto, não a cassou e nem anulou as provas, de modo que é possível considerar válidas as juntadas pela PGJ e pelo Interventor, até porque, torno a repetir, a decisão superior limitou-se a suspendê-la.

E não teria mesmo sentido algum desconsiderar as provas colacionadas pela PGJ e pelo Interventor, todas referentes a fatos constatados
após
o pedido de Intervenção, como são os depoimentos dos médicos colhidos em inquérito civil, as inspeções realizadas pelos Conselhos Federal de Medicina e Farmácia, o relatório do Interventor, apresentado em cumprimento da ordem que expedi na liminar, que não foi cassada, insisto lembrar, mas apenas suspensa.

Também não presta, data
venia
, o argumento de que o relatório do Interventor é prova ilícita ou inexistente, haja vista que, além de a decisão superior não ter invalidado a decisão que proferi, tinha mesmo o nomeado a obrigação de justificar os atos realizados durante o período que geriu a pasta de saúde do Município, que devem ser considerados válidos.

Do contrário, haveríamos de admitir que os atos praticados pelo Interventor, no curto período de exceção, não produziriam efeito algum, o que seria um despautério.

É preciso gizar que a própria Comuna
considerou-os
válidos, tanto que, conforme noticiou amplamente a imprensa, cessada a Intervenção por decisão do STJ, o Prefeito Municipal cuidou de
revogar
, sim,
revogar
, todos os decretos e atos normativos ditados pelo Interventor durante os 8 [oito] dias de gestão à frente da pasta de saúde, inclusive com novas nomeações dos servidores que haviam sido exonerados.

Fossem os atos do Interventor nulos ou inexistentes, por certo que não haveria necessidade das
revogações
procedidas, nem das readmissões das pessoas exoneradas. Aqui sim, cabe a aplicação da teoria dos atos próprios, mais especificamente do
venire
contra
factum

proprium
.

Assim, o relatório do Interventor pode e deve ser considerado na análise do pedido de Intervenção assentado no fundamento de esgarçamento de princípios constitucionais.

Aliás, nele se trouxe a informação de pelo menos 27 [vinte e sete] ofícios ou memorandos de médicos com atuação dentro das Unidades de Terapia Intensiva, todos eles com
apelos dramáticos
de necessidade de equipamentos e, principalmente, de medicamentos básicos, cuja falta estava a colocar as vidas dos pacientes em risco.

Lamentável dizer que muitos dos medicamentos solicitados eram os mesmos, ou com as propriedades farmacológicas idênticas, que foram desperdiçados por se deixar vencer seus prazos de validade, no impressionante montante de 9.800.000,00 [nove milhões e oitocentos mil] unidades, como mostraram os relatórios apresentados pelo Conselho Federal de Farmácia, nas inspeções realizadas.

Tudo isso expõe o problema crônico da saúde cuiabana, decorrente da má gestão na pasta.

E se o problema está na administração, que medidas outras, além da Intervenção, se poderia adotar?

Falou-se tanto que a Intervenção é medida excepcional, que outras, menos severas, poderiam ser tomadas etc., etc.

Que medidas podem, nessas circunstâncias, substituir, com eficiência, a Intervenção?

Se o nó górdio está no gerenciamento da pasta, na má condução dela, não obstante a troca contínua de Secretários de Saúde, que outras medidas caberiam?

Fixação de astreintes ao Prefeito Municipal?

Não sendo ação, na Intervenção não se possibilita a fixação de obrigação de fazer, com imposição de multa, que parece ser a panaceia que alimenta os posicionamentos contra a medida reclamada pela PGJ.

De mais a mais, multa alguma seria capaz de debelar o caos na saúde pública, que está na forma de administrar, que a atual gestão, apesar de todos os esforços – revelado até pela troca constante de titulares da pasta – mostra-se incapaz de resolver. Até por isso, a Intervenção é o caminho mais curto e eficaz, especialmente quando o tempo custa vidas humanas.

As inspeções realizadas pelo Conselho Regional de Medicina também atestaram a falta de médicos nas unidades dos Postos de Saúde, nas
UPA’s
do Verdão, Morada do Ouro e no Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá.

Como a tônica dos votos divergentes foi a impossibilidade de se considerar o que chamaram de “aditamento” da Representação Interventiva, permito ainda assinalar que a regra da
estabilidade da demanda
, prevista desde o Código de Processo Civil de 1939, comporta exceções.

Nesse sentido, trago lição de Humberto Theodoro Júnior
[1]
, em artigo que coletei agora na internet – porque estou fora de Cuiabá –, onde o conspícuo processualista demonstra várias situações em que a regra do art. 329, inciso II, do CPC/2015, pode e deve ser
relativizada
, uma das quais se ajusta como luva à situação desta Intervenção. Diz ele:

“Fora desse conflito de fases procedimentais, DIDIER JR., arrola vários motivos para que a alteração ou aditamento de pedidos ou de causa de pedir, negociados entre autor e réu, não sejam vetados pelo juiz (DIDIER JR., 2015, p. 577):

a) Se o novo pedido for conexo com o pedido originário, não haverá justificativa prática para inadmitir a ampliação do objeto litigioso, pois o autor poderia formulá-lo em ação apartada, e a consequência inevitável seria a reunião dos dois processos para julgamento conjunto, mesmo que a fase de saneamento já tivesse ocorrido, mas a fase de instrução probatória ainda não, e tampouco tivesse sido sentenciado o processo primitivo (art. 55, § 1o, do NCPC). A aplicação inflexível da regra que só permite alteração ou aditamento do pedido, na espécie, só faria mais complicado e oneroso o caminho processual a percorrer, para afinal acabar ocorrendo a ampliação do objeto litigioso”.

É exatamente essa situação.

Ora, se se vedar ou não se considerar o que chamaram de “aditamento”, o Ministério Público teria que – e não estaria proibido – entrar com novo pedido de Intervenção, sob o fundamento de violação a princípios da Constituição Estadual, que seria conexo a este em julgamento.

Assim, até por questão de economicidade, de duração razoável do processo, não tem sentido desconsiderar os argumentos que apenas deu mais tonicidade e visibilidade – até aos que não tem intenção de ver – ao fundamento de o Município estar a descumprir princípios caros à dignidade do ser humano, como é o referente à saúde pública.

De qualquer sorte, chamo mais uma vez a atenção de Vossas Excelências de que não se trata de uma demanda convencional; este é um processo administrativo, onde não há citação, contestação, estabilidade da demanda, coisa julgada, etc.

Aliás, trata-se de um procedimento bastante simplificado, conforme disciplinamento do Regimento Interno, que integra a taxonomia das normas legais, o que dispensa e desautoriza a invocação do art. 15 do CPC/2015, cabível apenas na ausência de normas que regule o processo administrativo, como é da natureza da Intervenção.

Até por isso, mesmo se se considerar a necessidade de estabilização do processo administrativo da Intervenção, nela não haveria óbice a aditamentos, especialmente porque, sendo um procedimento expedito, não haveria retrocessos que comprometesse a duração razoável do processo, que, ao fim e ao cabo, é o objetivo da norma do art. 329 do CPC.

Por fim, ainda que não se pudesse admitir a ampliação da demanda, eu aqui invocaria aquilo que disse quando concedi a liminar, com estas palavras:

“Faço anotar que ainda que não me fosse permitido acolher o pedido de intervenção também com base no artigo 35, IV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios inerentes à saúde pública, não teria pejo algum em avançar o sinal para nela me imiscuir nas sensíveis e preocupantes questões relacionadas a exames e medicamentos.

(...)

Poderia me louvar, se a tanto fosse necessário, na ponderação dos interesses em jogo e da máxima de que “o jurista deve procurar as soluções que satisfaçam com mais justiça as necessidades da vida e não as que satisfaçam apenas os esquemas de lógica formal”, justificando que a Intervenção fosse também realizada na regularização da farmácia básica e essencial do Município, como ainda na disponibilização de exames, de qualquer ordem que fossem necessários.

Em uma formatura de acadêmicos de Direito, da qual o insigne Prefeito Municipal, Emanuel Pinheiro, foi paraninfo, dos seus lábios saiu um dos mais belos e antológicos discursos que ouvi na minha vida, onde ele lembrou, como que exortando os espíritos dos formandos, o versículo bíblico que prega que o homem pode ser frio ou quente, jamais morno.

Como homem, pode o juiz ser frio ou quente, nunca morno, nem lavar, ante as necessidades da vida, as mãos na bacia de Pilatos.

Poderia justificar, como disse no discurso da minha posse como Desembargador, que na aplicação das leis devem os juízes procurar compreender que dos intricados problemas que nos oferece a infinita variedade da vida, nem sempre as construções teóricas ou filigranas de lógica abstrata basta à justa solução da lide, haja vista que as equações do direito não podem ser satisfatoriamente resolvidas se não procurarmos defrontá-las com a realidade palpitante e movediça em que são gizadas. A vida, sendo variedade infinita, nunca se assimila com irrepreensível justeza às roupas feitas pela Lei, aos figurinos da doutrina e dos arestos

O juiz não é nem pode ser um mero aplicador mecânico das normas e leis, nem se limita a elas; sua função verdadeira é o de adaptador do texto abstrato à realidade latejante e, às vezes, dramáticas que os pleitos oferecem.

Na ocasião, lembrei a lição inexcedível do Des. Mário Moacyr Porto, no sentido de que “a norma não exaure o Direito e que, muitas vezes, há uma inconciliável contradição entre a correta aplicação da lei e a real distribuição de justiça, entre o que é certo em face da lógica formal e o que é verdadeira à luz dos reclamos da equidade”.

“Mas a cisão entre o fato e o texto não cava um abismo entre o magistrado e a justiça, e quanto mais crescem, no mundo contemporâneo, a impiedade e a iniquidade entre os homens, mais avulta, na consciência do intérprete, a magnitude e a existência do Direito que, em sua formação positiva, não é um regulamento dos justos, mas uma disciplina dos pecadores.

[...]

O reino do magistrado é deste mundo, mas a transigência e a acomodação não são deste tempo. A casa do Direito, como a casa de Deus, tem muitas moradas, mas não há lugar, em nenhuma delas, para os medíocres de espírito e timoratos de coração” (RF 175/508).

Não raras vezes, o juiz entra, sem peias ou rebuços, em conflito interior entre aquilo que pode fazer ante o texto abstrato da lei, e aquilo que, ao menos na sua consciência, impõe-se fazer, para efetivação da Justiça e o bem-estar da sociedade.

Quando justas e suficientes as leis, é dever do juiz manter a justiça delas; quando injustas ou insuficientes ao caso, podem os juízes moderá-las e até emendá-las, para corrigir o pecado da injustiça, ainda que sob a forma de omissão.

Sabendo dos riscos que a falta de medicamentos e exames traz à nossa população carente, minha consciência me obrigaria a preferência da ação à omissão, à inércia e indiferença que
enlutece
famílias.

Sempre tive comigo que muito será perdoado a quem erra na convicção de acertar.

É o tenho a dizer, senhora Presidente e eminentes pares.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VOGAL):

Senhora Presidente,

Ouvi atentamente os votos proferidos nesta assentada, como recordo ainda do voto proferido pelo relator, por isso os parabenizo, não obstante posições antagônicas.

O relator valorizou a substância, o que é essencial ao ser humano, os outros dois colegas que abriram a divergência valorizaram a técnica processual, fazendo apontamentos de supostos vícios que poderia obstar a análise deste pedido de intervenção.

O princípio constitucional de 1988 não permitiu a intervenção, tanto que ao tratar da matéria no artigo 35 da CRF, faz de forma excepcionalíssima as hipóteses, respectivamente nos incisos I a IV dessa regra citada.

Qual a razão da edificação das instituições do município, do estado e da União? É propiciar o bem-estar dos seres humanos que habitam esse território.

Qual o maior bem do planeta Terra? O ser humano.

Portanto, ao ser humano deve ser dada a garantia não simbólica constante da Constituição da República Federal, mas de forma efetiva, e uma delas é a saúde.

Quem duvida que a saúde no município de Cuiabá não esteja um caos? Quantas ações já foram propostas no âmbito da jurisdição civil e criminal sobre a má gestão?

A maior prova, a evidência da não normalidade do sistema é retratada por essas ações, sem falar, aqui como membro da Câmara de direito público coletivo e na minha direita está assentada a colega Desembargadora Maria Erotides
Kneip
, que sabe muito bem o que citarei, há inúmeras ações todos os dias com pleito de liminar para o fornecimento de medicamento, para autorização de procedimentos e às vezes cirúrgico. Como negar essa realidade que é palpável e perceptível a todos?

Senhora Presidente, peço vênia aos colegas que abriram a divergência, mas opto pela valorização à Vida, porque quem é mais penalizado com essa situação são os membros da sociedade, que deixam de ter assistência hospitalar e dos profissionais da Saúde, resultando em grandes dores aos seus familiares.

Por isso, valorizando a vida, em face ao princípio da dignidade da pessoa humana, acompanho com prazer o voto do digno relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (6o VOGAL):

O tema intervenção é polêmico por conta da autonomia que a Constituição assegura entre os entes Federados, é um princípio constitucional sensível, por isso, somente pode ser usado em situações bem singulares, tal como excepciona o próprio art. 35 da Constituição Federal.

No caso concreto, o que se observa é que o quadro fáctico revela evidente descumprimento de decisão judicial por parte do ente Federado Município, e tais decisões que não ganham efetividade no plano fenomênico, tem por escopo a proteção de direitos fundamentais, normalmente destinado às pessoas idosas, na maioria das vezes, vulneráveis pela sua condição social.

Inegavelmente, há um estado de coisas inconstitucionais nas relações do Estado com expecto saúde pública no município de Cuiabá. É correto dizer que isso vem de outras situações, nem por isso, descaracteriza os direitos fundamentais, sobretudo daqueles que mais precisam da proteção do Estado.

Aliás, a saúde é exatamente uma dentre as três principais razões da existência do Estado. Se o Estado, neste caso, na vertente do Município, não está em condições de prestar essa espécie de assistência, que tem por objetivo um bem jurídico dos mais relevantes, é muito difícil dizer que a intervenção não é adequada, necessária e proporcional.

É preciso ter a compreensão de que, se o objetivo é a proteção da pessoa humana através da vertente saúde, a gestão pública precisa destinar recurso, estrutura e esforços necessários para que essa natureza de direito seja efetivamente protegida.

Com todas as vênias, neste caso específico, a intervenção mostra-se necessária e razoavelmente adequada. Não se verifica uma alternativa que possa substituir a intervenção, de modo que possa fazer cumprir esse direito fundamental.

Desse modo, senhora Presidente, com a devida vênia, embora compreenda que o tema é polêmico, mas feito exatamente a questão substancial dos direitos, acompanho o voto do Relator, no sentido de acolher o pedido de intervenção.

É como voto.

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (3o VOGAL):

Senhora Presidente,

Não contesto a decisão, nem a situação em que se encontra a saúde pública no município de Cuiabá, contesto o procedimento adotado, porque a Constituição não previu prática de crime como razão para intervenção.

Para o crime há leis infraconstitucionais que asseguram a regularidade e a dignidade da pessoa humana. Tratando-se de saúde, é prisão. No caso da Secretaria de Saúde, há procedimento, inclusive, o Secretário encontra-se preso pela prática, em tese, de corrupção e outros delitos.

Se não trouxe para esta “vala” o gestor municipal, não há motivo para a intervenção, porque a Constituição é clara, dentro dos seus requisitos, que são taxativos.

Não estou a defender meu voto, mas, em razão da minha modesta concepção jurídica, é o que é previsto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (8a VOGAL):

Eminentes pares,

Tive oportunidade de fazer uma profunda reflexão sobre os argumentos, contra-argumentos, sobre a situação como um todo, recebi, inclusive, em meu gabinete o Senhor Prefeito que fez as suas ponderações e deixou os seus memoriais.

Porém, a situação, tal como se apresenta, requer de todos uma posição que possa resultar em algo concreto para as pessoas às quais se destinam o aparato estatal.

Por isso, peço licença aos desembargadores Guiomar Teodoro Borges e Márcio Vidal para subscrever os fundamentos dos seus votos, para não ser repetitiva. Entre o formal e o legal, opto por aquilo que realmente será um diferencial na vida e na saúde das pessoas, e acompanho o voto do relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (10o VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (11a VOGAL):

Senhora Presidente, senhores colegas,

Também pensei muito sobre essa questão, não tenho como deixar de reconhecer o estado de coisa inconstitucional, com relação à saúde do município de Cuiabá.

Parece-me que houve uma decisão de não administrar essa Pasta durante esses últimos anos, o que fere de lei um princípio constitucional, que entendo que é o da Igualdade, Princípio basilar da nossa Constituição, onde todas as pessoas possuem direito à saúde, apesar dos seus gestores.

Os gestores devem priorizar políticas de saúde pública para garantir a saúde das pessoas, principalmente os menos privilegiados. Como disse o relator, que muitas pessoas possuem acesso a outro tipo de tratamento de saúde, mas os menos privilegiados não possuem esse acesso.

Na minha compreensão, qualquer gestor, quando tem a possibilidade, a honra de estar nesse lugar, para administrar os interesses de um município, deve escolher priorizar a saúde, a segurança e a educação. São três pilares que o administrador não pode deixar de eleger e, também, ouvir as decisões judiciais e cumpri-las ou se defender delas, conforme garantido na nossa Constituição.

Na minha compreensão houve um verdadeiro descaso com relação à saúde. E isso é um estado de coisas inconstitucionais, mesmo que o relator não tenha colocado no voto dele a expressão “decisão estrutural”, porque é uma decisão administrativa, reconheço no voto do e. relator exatamente os dois fundamentos das decisões estruturais. Essas decisões são decorrentes da nova Constituição.

A nova Constituição não tinha leis complementares que dissessem como aconteceriam as coisas constitucionais na vida da pessoa dentro da sociedade, dessa sociedade que se diz democrática contemporânea.

Desse modo, as pessoas teriam que ser emancipadas por elas mesmas, mas como não existe essa possibilidade, o princípio da Igualdade faz a inclusão, pelo princípio da diferença, de uma teoria de Justiça prevista na aplicação do nosso direito, que essas pessoas participam da discussão e dos direitos, ou seja, da divisão distributiva dos valores sociais.

Portanto, a decisão do relator é extremamente estrutural, que é a parte colocada também no voto do Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

E digo mais, nessa semana mesmo, há dois dias, tivemos uma decisão estrutural na Quarta Câmara de Direito Privado nesse sentido. Não é que não tenha uma estrutura, a estrutura básica do Estado não alcança o direito efetivo à saúde.

Portanto, precisa de uma decisão estrutural. Não podemos dizer que não existe necessidade, ao revés, a necessidade existe e nos impõe, não só por uma questão de consciência ou de questão moral, mas por uma questão legal, porque a própria estrutura do Direito Constitucional nos dá a obrigatoriedade de nos posicionar.

Não se pode não se manifestar com relação ao que está acontecendo na saúde. Não se pode garantir que estados de coisas inconstitucionais continuem a existir normalizando o anormal.
Hannah Arendt fala isso: “eu não posso normalizar a normalidade”, porque garanto a brutalidade, a barbárie. Precisamos assumir a nossa responsabilidade com relação a isso.

Assim, reconheço dentro dessas condições e louvo todos os que discutiram e expuseram os seus entendimentos, divinamente colocados e, na justa medida, tenho que a decisão do relator é a mais próxima daquilo que a sociedade espera de nós. É aquilo que a sociedade, como um todo, necessita que aconteça, para garantir simplesmente o direito de saúde.

Na decisão consta um prazo e um mês específico para isso acontecer. Se o gestor que gerirá e o interventor que fará essa aplicação estrutural dessa decisão comportar-se mal, existem as questões dentro do sistema judicial para substituição ou correção daquela situação.

O mais interessante dessa decisão estrutural, no meu sentir, é que as pessoas envolvidas serão ouvidas, participarão da execução da decisão estrutural, a fim de que alcance àquilo que se necessita, ou seja, a regularização da situação da saúde no município.

Com essas considerações rápidas, peço licença aos nobres colegas que abriram divergência, para acompanhar o douto relator.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (12a VOGAL):

Eminentes Pares,

Como última a votar, vejo que praticamente a questão está decidida, mas peço um pouco de paciência e licença dos nobres julgadores para as digressões. Tentarei ser rápida.

De início, aproveito o momento para agradecer à Doutora
Karime

Nadaf

Schelini
, pneumologista, e à Dra. Soraya Rezende Rossi, infectologista, porque vivi o caos da saúde pública em Mato Grosso. Não tive condições de ir para São Paulo e não precisou, graças a essas interferências.

Desde o início tinha a minha convicção formada sobre este assunto, mas agora, vendo as ponderações e os votos antagônicos de decanos, que respeito, admiro e com quem muito aprendo, posso dizer que a minha convicção ficou mais bem respaldada, e com todas as vênias ao nobre relator e aos que o acompanharam, nos votos divergentes dos desembargadores Rubens de Oliveira e Juvenal Pereira da Silva.

Vivi a questão da pandemia, todos vivemos, foi um problema mundial, foi necessário que se estancasse todo e qualquer atendimento de qualquer outra doença, priorizou-se o problema dos que tinham COVID-19, com isso represou-se todo e qualquer atendimento que hoje tentamos regularizar.

Partindo dessa premissa, vemos em qualquer lugar do planeta a tentativa de voltar ao normal. Aqui no Tribunal de Justiça temos sentido isso, então quando se fala da questão de uma intervenção, há de se respeitar, com todas as vênias, o princípio da proporcionalidade.

Assim como neste caso em particular, também nas inúmeras ações contra a saúde pública em que já atuei nas Câmaras de Direito Público, vi decisões judiciais sendo descumpridas.

Há outros caminhos menos gravosos, há outra maneira de gradativamente conseguir fazer com que a saúde pública municipal seja restabelecida, ainda mais este município que praticamente socorre quase todos os outros municípios deste Estado.

O Município trouxe ao processo um plano de ação, acredito que no momento de crise nós devemos nos unir e não nos dividir. A medida drástica deve ser tomada quando extremamente necessária e, neste aspecto, como disse, com todas as vênias aos entendimentos divergentes, entendo que há outras formas de se chegar até a um resultado que minore a situação da saúde pública de Cuiabá, não com a nossa intervenção, que a justiça é intervenção, no meu entender, com todo respeito, em último caso.

Então, ainda que aceite os elementos trazidos após a concessão da liminar, ainda assim, não vejo constitucionalmente a necessidade desta medida excepcionalíssima.

Com todo respeito, não preciso dizer nada mais, apenas ratificar e acompanhar os bem lançados votos do desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho e do desembargador Juvenal Pereira da Silva.

É o meu voto.

[1]
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERVENÇÃO ESTADUAL EM MUNICÍPIO - INEXECUÇÃO DE ORDEM JUDICIAL (CF, ART. 35, IV) - REQUISIÇÃO, AO GOVERNADOR DO ESTADO, DA EFETIVAÇÃO DO ATO INTERVENTIVO - NATUREZA MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA DO PROCEDIMENTO DE INTERVENÇÃO - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO. - O procedimento destinado a viabilizar, nas hipóteses de descumprimento de ordem ou de sentença judiciais (CF, art. 34, VI e art. 35, IV), a efetivação do ato de intervenção - trate-se de intervenção federal nos Estados-membros, cuide-se de intervenção estadual nos Municípios - reveste-se de caráter político-administrativo, muito embora instaurado perante órgão competente do Poder Judiciário (CF, art. 36, II e art. 35, IV), circunstância que inviabiliza, ante a ausência de causa, a utilização do recurso extraordinário. Precedentes. [STF, AI 343461
AgR
, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18/06/2002, DJ 29-11-2002 PP-
00020 EMENT
VOL-02093-06 PP-01240]. No mesmo sentido: STF, AI 597500
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 29/05/2007, DJe-
042 DIVULG
21-06-
2007 PUBLIC
22-06-2007 DJ 22-06-2007 PP-
00026 EMENT
VOL-02281-12 PP-02401 RT v. 96, n. 865, 2007, p. 134-136; RE 94.252-1; RE 203175/SP [Rel. Min. Octávio Gallotti]; Petição 12.569-9/SP [Rel. Min.
Sepulveda
Pertence].

[2]
Márcia Pelegrini, A intervenção estadual nos municípios, São Paulo: Editora Max
Limonad
, 2000, p. 208.

[3]

https://www.folhamax.com/politica/apos-intervencao-tce-faz-auditoria-para-descobrir-real-divida-da-saude-de-cuiaba/384969

[4]

https://odocumento.com.br/em-periodo-eleitoral-sindicato-dos-medicos-pede-intervencao-na-secretaria-de-saude-de-cuiaba/

[5]
Op. cit., p. 187/188.

[6]
TJBA – Classe: Intervenção em Município, Número do Processo: 0305445-91.2012.8.05.0000, Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Publicado em: 06/08/2013.

[7]
A inspeção realizada pelo Conselho Regional de Medicina atestou a ausência de médicos nas unidades inspecionadas, não obstante a publicidade das escalas de trabalho.

[8]
O Ministério Público anuiu a essa possibilidade [Cláusula Terceira do TAC].

[9]
ADPF 45, julgada em 29/4/2004, em que o tema versado era a garantia de recursos financeiros mínimos para a área de saúde.

[10]
STJ,
REsp
n. 1.068.731/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/2/2011,
DJe
de 8/3/2012.

[11]
A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 12. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p. 337 e 338.

[12]
O aditamento escancarou este outro fundamento.

[13]

https://www.rdnews.com.br/cidades/conteudos/169156
;
https://www.midianews.com.br/cotidiano/medicos-do-hmc-vao-parar-se-salarios-nao-forem-pagos-em-48hs/435961

[14]
Depois do rompimento unilateral pela Family Medicina e Saúde, o Município contratou a empresa Med Clin Serviços Médicos Ltda., por intermédio de chamamento público.

[15]

https://www.midianews.com.br/cotidiano/uti-do-hmc-segue-fechada-e-empresa-fura-promessa-de-pagamento/439177

[16]
Vide “Relatório de Fiscalização do Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos de Cuiabá” (ID. 154398192), datado de 15/12/2022, organizado pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso – CRFMT.

[17]
Cf. peticionamento de ID. 154463689.

[18]
O inteiro teor do Relatório de Fiscalização pode ser encontrado em:
https://www.reportermt.com/geral/vistoria-encontra-remedios-vencidos-em-barracao-da-prefeitura-de-cuiaba-na-regiao-do-coxipo/186725

[19]

https://www.midianews.com.br/fogo-amigo/tapa-na-cara/439609

[20]

https://www.midianews.com.br/cotidiano/vistoria-acha-mais-55-milhoes-de-remedios-vencidos-em-cuiaba/439606

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2023

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2023